Tribunal: CARF
Processo: 10980.731619/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios de intimações previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235/72.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INQUISITORIAL. IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO INDIVIDUAIS PARA CADA TRIBUTO.
Não ocorrendo a hipótese que fundamentou a propositura da preliminar de nulidade, uma vez que foi devidamente lavrado um Auto de Infração para cada tributo exigido, com correta e individualizada descrição dos fatos, mensuração da base tributável, aplicação das alíquotas adequadas e minuciosa capitulação legal própria da legislação de regência de cada tributo, a preliminar deve ser rejeitada.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo de trinta dias para apresentação de Impugnação é prazo estabelecido por lei, não podendo a Autoridade Administrativa dele se desvincular, sob pena de responsabilidade funcional, vez que não há previsão legal para a sua dilação.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de supressão de instância.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia trazê-las aos autos, se de fato existissem.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem, presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL PARA IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DETERMINAR O LUCRO REAL.
A lei autoriza o Fisco a fixar os lucros tributáveis relativamente ao período fiscalizado mediante arbitramento, quando a escrituração for imprestável para identificar a movimentação financeira ou determinar o lucro real.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da autuação: é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. NÃO EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL COM OMISSÕES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Configuradas as condutas de fraude, sonegação e conluio, resta justificada a imposição da multa de ofício qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. OCORRÊNCIA.
A responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe que os diretores, gerentes ou administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, bem assim que tais circunstâncias fático-jurídicas sejam devidamente demonstradas e comprovadas pela Autoridade Fiscal. Deve ser mantida a responsabilidade tributária do sócio, posto que o Termo de Verificação Fiscal contém explicação detalhada das razões que motivaram essa atribuição.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO 133, INCISO II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FRAUDE E SIMULAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRESPASSE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Muito embora tenha sido comprovada a simulação e fraude nas operações analisadas pela Autoridade Fiscal, não há comprovação que a alienação do imóvel descrito nos autos configura alienação de fundo de comércio (trespasse), a fim de atrair a regra de responsabilidade por sucessão do artigo 133, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Assim, embora pudesse ter sido constatado interesse comum quanto à sociedade que ativamente praticara os atos antijurídicos, perquirindo-se a relação das demais sociedades, a fim de responsabilizá-las pelo artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, a Autoridade Fiscal fundamentou a hipótese de responsabilização somente com base no artigo 133, inciso II, do diploma tributário, assumindo que ocorrera trepasse.
Tratando-se de presunção não comprovada, deve-se exonerar a responsabilidade por sucessão imputada ao caso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731619/2021-60
ACÓRDÃO
1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANTERA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos meios
de intimações previstos no artigo 23 do Decreto no 70.235/721.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
FASE
INQUISITORIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de Impugnação ao lançamento, não sendo obrigatório no
procedimento fiscal, fase inquisitorial de constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO
INDIVIDUAIS PARA CADA TRIBUTO.
Não ocorrendo a hipótese que fundamentou a propositura da preliminar
de nulidade, uma vez que foi devidamente lavrado um Auto de Infração
para cada tributo exigido, com correta e individualizada descrição dos
fatos, mensuração da base tributável, aplicação das alíquotas adequadas e
minuciosa capitulação legal própria da legislação de regência de cada
tributo, a preliminar deve ser rejeitada.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA
IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo de trinta dias para apresentação de Impugnação é prazo
estabelecido por lei, não podendo a Autoridade Administrativa dele se

1 Art. 23. [...]
§1o. Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 9157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
2
desvincular, sob pena de responsabilidade funcional, vez que não há
previsão legal para a sua dilação.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA NÃO
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS. CAUSA
DE PEDIR LEVANTADA EM SEDE RECURSAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
Impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações
que não tenham sido arguidas na Impugnação ou que não tenham sido
levantadas pela Autoridade Julgadora de primeira instância administrativa
não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, sob pena de
supressão de instância.
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSÁRIO.
Indefere-se o pedido de perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que a Recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com
a peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que poderia
trazê-las aos autos, se de fato existissem.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÕES IURIS TANTUM.
Cabe ao Contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em
suas contas bancárias. Caso não apresente a comprovação de sua origem,
presume-se que tais valores correspondem à receita omitida, com base no
artigo 42 da Lei n° 9.430/962.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
ESCRITURAÇÃO
IMPRESTÁVEL
PARA
IDENTIFICAR A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA OU DETERMINAR O LUCRO
REAL.
A lei autoriza o Fisco a fixar os lucros tributáveis relativamente ao período
fiscalizado mediante arbitramento, quando a escrituração for imprestável
para identificar a movimentação financeira ou determinar o lucro real.

2 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Fl. 9158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
3
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/PASEP E DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem
ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins
objeto da autuação: é preciso comprovar documentalmente que houve a
inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser
excluído.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. CONLUIO. REDUÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. NÃO
EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL COM
OMISSÕES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Configuradas as condutas de fraude, sonegação e conluio, resta justificada
a imposição da multa de ofício qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)3 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. ARTIGO 135, INCISO III, DO
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM
EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTOS. OCORRÊNCIA.
A responsabilidade tributária pessoal prevista no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional pressupõe que os diretores, gerentes ou
administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham praticado
atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto,
bem assim que tais circunstâncias fático-jurídicas sejam devidamente
demonstradas e comprovadas pela Autoridade Fiscal. Deve ser mantida a
responsabilidade tributária do sócio, posto que o Termo de Verificação
Fiscal contém explicação detalhada das razões que motivaram essa
atribuição.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 9159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
4
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ARTIGO 133, INCISO II, DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. FRAUDE E SIMULAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE TRESPASSE. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
Muito embora tenha sido comprovada a simulação e fraude nas operações
analisadas pela Autoridade Fiscal, não há comprovação que a alienação do
imóvel descrito nos autos configura alienação de fundo de comércio
(trespasse), a fim de atrair a regra de responsabilidade por sucessão do
artigo 133, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Assim, embora pudesse ter sido constatado interesse comum quanto à
sociedade que ativamente praticara os atos antijurídicos, perquirindo-se a
relação das demais sociedades, a fim de responsabilizá-las pelo artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, a Autoridade Fiscal fundamentou a
hipótese de responsabilização somente com base no artigo 133, inciso II,
do diploma tributário, assumindo que ocorrera trepasse.
Tratando-se de presunção não comprovada, deve-se exonerar a
responsabilidade por sucessão imputada ao caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, por unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares suscitadas pelos recorrentes. No mérito, acordam: (i) por unanimidade de
votos, em dar provimento parcial aos recursos voluntários tão somente para a redução do
percentual de qualificação da multa de ofício ao patamar de 100%, nos termos do relatório e voto
da relatora; (ii) por maioria de votos, em afastar a responsabilidade atribuída à Alpes Distribuidora
de Petróleo Ltda., à Vetor Comércio de Combustíveis Ltda., e à Ecológica Distribuidora de
Combustíveis Ltda., vencida a Conselheira Miriam Costa Faccin (relatora) que votou por negar
provimento aos recursos; (iii) por unanimidade de votos, em manter a responsabilidade atribuída
ao senhor Ítalo Belon Neto, nos termos do relatório e voto da relatora; e, (iv) por maioria de votos,
em manter a responsabilidade atribuída ao senhor Fábio Moreira Neto, nos termos do relatório e
voto da relatora, vencidos os Conselheiros Alberto Pinto Souza Júnior e Natália Uchôa Brandão
que votaram por afastar a responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Henrique Nímer Chamas.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora
Fl. 9160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
5

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 1.168/1.191),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 1.192/1.210); Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 1.211/1.227 e 1.247/1.259); Contribuição
para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público -
PIS/PASEP (e-fls. 1.228/1.246); Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF (e-fls. 1.260/1.271), e
multas exigidas isoladamente (e-fls. 1.272/1.283), relativos ao período de 2017 e 2018 e cujos
débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 287.938.182,39, os quais, a
rigor, abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e
multa qualificada no percentual de 150%, a seguir discriminados:

IRPJ
IMPOSTO
10.788.688,21
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
1.334.219,62
MULTA PROPORCIONAL
16.183.032,30
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
28.305.940,13
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
4.865.709,66
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
601.794,70
MULTA PROPORCIONAL
7.298.564,45
Fl. 9161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
6
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
12.766.068,81
PIS
CONTRIBUIÇÃO (cod. 6656)
170.293,58
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
30.391,59
MULTA PROPORCIONAL
127.720,09
CONTRIBUIÇÃO (cod. 2986)
15.735.213,34
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
2.017.441,51
MULTA PROPORCIONAL
23.602.819,98
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
41.683.880,09
COFINS
CONTRIBUIÇÃO (Cod. 2960)
72.381.559,93
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
9.280.169,44
MULTA PROPORCIONAL
108.572.339,87
CONTRIBUIÇÃO (Cod. 5477)
765.895,01
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
136.250,36
MULTA PROPORCIONAL
574.421,24
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
191.710.635,85
CONTRIBUIÇÃO (Cod. 5477)
17.259,60
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
3.516,96
MULTA PROPORCIONAL
12.944,70
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
33.721,26
IRRF
IMPOSTO
65.962,38
JUROS DE MORA (Calculados até 08/2021)
15.717,89
MULTA PROPORCIONAL
49.471,72
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
131.151,99
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
MULTA REGULAMENTAR (Cod. 3624)
5.000.000,00
MULTA REGULAMENTAR (Cod. 2203)
3.801.498,26
MULTA REGULAMENTAR (Cod. 1438)
4.505.286,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
13.306.784,26
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
Fl. 9162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
7
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude
dos erros e falhas abaixo enumeradas: - ECD de 2018 foi transmitida
praticamente zerada (contêm apenas dois lançamentos: de “empréstimos de
terceiros”, no valor de R$300,00, e o pagamento de uma conta de “energia
elétrica” na quantia de R$150,20);- ECF de 2018 contém basicamente o plano
de contas e os dados cadastrais da empresa, o que impossibilita o seu
aproveitamento;- as EFD-Contribuições de 2018 só foram transmitidas até o
mês de maio e só retrataram a apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela
venda de combustíveis.- situação cadastral "Inapta" perante o CNPJ, por
omissão na entrega de declarações;- ostenta movimentação financeira
superior a R$500 milhões em 2018 registrado em e-Financeira, sendo que a
conta “Bancos”, em sua contabilidade (ECD), não contém movimentação
bancária para o aludido período (não houve lançamentos contábeis na conta
“Bancos” em 2018);- não atendimento da Intimação para apresentação dos
extratos bancários de 2017 e 2018, o que levou na emissão da competente
RMF, sob o amparo do art. 3o, incisos VIII, alínea “b”, e X, do Decreto no
3.724/2001.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, incisos I e II, do RIR/99. Art. 603, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, do
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018).
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - Omissão
de receitas da atividade
Intimado a comprovar a origem dos recursos recebidos nas contas bancárias da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, o contribuinte e seus administradores
não o fizeram.
Destarte, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada (amparadas
nas notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped) serão tributados
conforme a natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de
recursos para os quais não houve a comprovação de sua origem serão tratados
como receitas da atividade omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no 9.430/96
Neste sentido, restou provado que o contribuinte não emitiu notas fiscais
referentes à revenda de etanol, tendo em vista a grande diferença entre as
compras e vendas deste produto, conforme esmiuçado no relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

12.912.025,79

150,00
30/06/2018

94.191.162,55

150,00
Fl. 9163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
8
30/09/2018

202.451.046,18

150,00
31/12/2018

101.487.580,79

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 24 da Lei no 9.249/95
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 537 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
Art. 24 da Lei no 9.249/95 art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 537 do RIR/99
Art. 610 do RIR/18
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - Receitas
da atividade
Tendo em vista a desclassificação das escritas contábil e fiscal e a adoção do lucro
arbitrado por parte do Fisco, a apuração dos tributos devidos com base na receita
da revenda de combustível, constante das notas fiscais eletrônicas emitidas, é a
que segue abaixo, conforme melhor detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

16.040.229,17

150,00
30/06/2018

17.063.299,97

150,00
30/09/2018

5.564.851,68

150,00
31/12/2018

818.481,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Arts. 605 do RIR/18
Art. 591 do RIR/2018
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Fl. 9164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
9
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Intimado a comprovar a origem dos recursos recebidos nas contas bancárias da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, o contribuinte e seus administradores
não o fizeram.
Destarte, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada (amparadas
nas notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped) serão tributados
conforme a natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de
recursos para os quais não houve a comprovação de sua origem serão tratados
como receitas da atividade omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no 9.430/96
Neste sentido, restou provado que o contribuinte não emitiu notas fiscais
referentes à revenda de etanol, tendo em vista a grande diferença entre as
compras e vendas deste produto, conforme esmiuçado no relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

12.912.025,79

150,00
30/06/2018

94.191.162,55

150,00
30/09/2018

202.451.046,18

150,00
31/12/2018

101.487.580,79

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fl. 9165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
10
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Tendo em vista a desclassificação das escritas contábil e fiscal e a adoção do lucro
arbitrado por parte do Fisco, a apuração dos tributos devidos com base na receita
da revenda de combustível, constante das notas fiscais eletrônicas emitidas, é a
que segue abaixo, conforme melhor detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

16.040.229,17

150,00
30/06/2018

17.063.299,97

150,00
30/09/2018

5.564.851,68

150,00
31/12/2018

818.481,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Arts. 26, 34 e 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 5o da Lei no 9.718/98 e
Fl. 9166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
11
no art. 2o do Decreto no 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

115.013,75

150,00
28/02/2018

186.345,05

150,00
31/03/2018

306.915,89

150,00
30/04/2018

231.731,07

150,00
31/05/2018

167.512,04

150,00
30/06/2018

280.414,91

150,00
31/07/2018

147.308,70

150,00
31/08/2018

40.694,37

150,00
30/09/2018

911,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 2o da Lei no 9.718/1998
Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 497/10.
Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Art. 2o do Decreto no 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE ÁLCOOL - Álcool
Para o ano de 2018, em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo
Fisco do lucro arbitrado e considerando a opção do contribuinte pelo Recob),
estas serão computadas na determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins e seguirão o disposto nos §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, do art. 24 da Lei no
9.249/95; e art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98, com a redação dada pelo art. 7o
da Lei no 11.727/2008 (uma vez que as mercadorias adquiridas para revenda se
tratam de etanol).
Abaixo, o valor da contribuição devida, cujo detalhamento de sua apuração
repousa no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

1.002.504,45

150,00
28/02/2018

440.627,49

150,00
31/03/2018

784.192,51

150,00
30/04/2018

1.799.214,93

150,00
31/05/2018

4.111.831,44

150,00
Fl. 9167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
12
30/06/2018

10.336.929,17

150,00
31/07/2018

11.868.843,41

150,00
31/08/2018

12.266.100,11

150,00
30/09/2018

10.787.861,95

150,00
31/10/2018

15.270.740,05

150,00
30/11/2018

2.189.665,29

150,00
31/12/2018

46.202,35

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98;
art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95.
Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE
PRODUTO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À
VENDA DE ÁLCOOL – Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 5o da Lei no 9.718/98 e
no art. 2o do Decreto no 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/08/2017

13.209,50

75,00
30/09/2017

237.679,90

75,00
31/10/2017

203.671,36

75,00
30/11/2017

167.988,40

75,00
31/12/2017

143.345,85

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 5o da Lei no 10.833/03;
art. 42, inciso III, alínea d, da Lei no 11.727/08
Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 497/10.
Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Art. 2o do Decreto no 6.573/2008.
Fl. 9168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
13
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
[...]
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Tratam-se de valores relativos a recebimento de aluguéis, que foram escriturados
na ECD porém não oferecidos à tributação, cujo valor apurado e detalhado consta
do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2017

16.800,00

75,00
28/02/2017

16.800,00

75,00
31/03/2017

19.300,00

75,00
30/04/2017

19.300,00

75,00
31/05/2017

19.300,00

75,00
30/06/2017

19.800,00

75,00
31/07/2017

19.300,00

75,00
31/08/2017

19.300,00

75,00
30/09/2017

19.300,00

75,00
31/10/2017

19.300,00

75,00
30/11/2017

19.300,00

75,00
31/12/2017

19.300,00

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Fl. 9169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
14
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À RECEITA DE
ALUGUÉIS
Tratam-se de valores relativos a recebimento de aluguéis, que foram escriturados
na ECD porém não oferecidos à tributação, cujo valor apurado e detalhado consta
do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2017

16.800,00

75,00
28/02/2017

16.800,00

75,00
31/03/2017

19.300,00

75,00
30/04/2017

19.300,00

75,00
31/05/2017

19.300,00

75,00
30/06/2017

19.800,00

75,00
31/07/2017

19.300,00

75,00
31/08/2017

19.300,00

75,00
30/09/2017

19.300,00

75,00
31/10/2017

19.300,00

75,00
30/11/2017

19.300,00

75,00
31/12/2017

19.300,00

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE
PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Fl. 9170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
15
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 50 da Lei n0 9.718/98 e
no art. 20 do Decreto n0 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/08/2017

2.872,45

75,00
30/09/2017

51.684,29

75,00
31/10/2017

44.289,02

75,00
30/11/2017

36.529,64

75,00
31/12/2017

31.171,03

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2017:
Art. 10 da Lei Complementar n0 7/70; art. 40 da Lei n0 10.637/02.
Art. 50 da Lei n0 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 70 da Lei
n0 11.727/08, pelo art. 15 da Lei n0 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória n0 497/10.
Art. 50, § 40, inciso II, da Lei n0 9.718/98.
Art. 20 do Decreto n0 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 50 da Lei n0 9.718/98 e
no art. 20 do Decreto n0 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

25.010,12

150,00
28/02/2018

40.521,36

150,00
31/03/2018

66.739,89

150,00
30/04/2018

50.390,70

150,00
31/05/2018

36.426,05

150,00
30/06/2018

60.977,16

150,00
31/07/2018

32.032,77

150,00
Fl. 9171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
16
31/08/2018

8.849,13

150,00
30/09/2018

198,10

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 10 da Lei Complementar n0 7/70.
Arts. 20, inciso I, e 90 da Lei n0 9.715/98.
Arts. 20 e 30 da Lei n0 9.718/98.
Art. 50 da Lei n0 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 70 da Lei
n0 11.727/08, pelo art. 15 da Lei n0 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória n0 497/10.
Art. 50, § 40, inciso II, da Lei n0 9.718/98.
Art. 20 do Decreto n0 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE ÁLCOOL - Álcool
Para o ano de 2018, em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo
Fisco do lucro arbitrado e considerando a opção do contribuinte pelo Recob),
estas serão computadas na determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins e seguirão o disposto nos §§ 20, 50 e 60, inciso II, do art. 24 da Lei n0
9.249/95; e art. 50, inciso II, da Lei n0 9.718/98, com a redação dada pelo art. 70
da Lei n0 11.727/2008 (uma vez que as mercadorias adquiridas para revenda se
tratam de etanol).
Abaixo, o valor da contribuição devida, cujo detalhamento de sua apuração
repousa no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

217.935,75

150,00
28/02/2018

95.788,58

150,00
31/03/2018

170.476,63

150,00
30/04/2018

391.133,68

150,00
31/05/2018

893.876,40

150,00
30/06/2018

2.247.158,51

150,00
31/07/2018

2.580.183,35

150,00
31/08/2018

2.666.543,50

150,00
30/09/2018

2.345.187,38

150,00
31/10/2018

3.319.726,10

150,00
30/11/2018

476.014,19

150,00
31/12/2018

10.043,99

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95.
Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Fl. 9172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
17
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
IRRF:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
O Termo de Intimação Fiscal no 002 requisitou que Ítalo Belon Neto esclarecesse
do que se tratava a conta contábil “2.4.01.05.001 - Distribuicao de Lucros - Italo
Belon Neto”, constante da ECD de 2017, já que o nome da conta dava a entender
que dizia respeito a valores distribuídos a título de lucros acumulados. Em sua
resposta, afirmou que os lançamentos da supracitada conta contábil se tratavam
na verdade de despesas lançadas indevidamente naquele grupo de contas.
Tal argumento não procede, já que se tratam de despesas efetuadas a
beneficiário identificado (Ítalo Belon Neto), porém sem causa. Os pagamentos de
despesas pessoais, que não guardam relação com o objeto social da empresa,
devem ser tributados exclusivamente na fonte, conforme disposição legal
específica (art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95), por constituírem pagamentos sem
causa.
O detalhamento desta infração repousa no relatório fiscal em anexo a esta
autuação.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
25/01/2017

60.000,00

75,00
30/01/2017

6.000,00

75,00
21/02/2017

10.000,00

75,00
27/03/2017

20.000,00

75,00
17/08/2017

1.219,10

75,00
25/08/2017

80,87

75,00
05/09/2017

1.000,96

75,00
19/09/2017

1.085,76

75,00
29/09/2017

10.148,65

75,00
05/10/2017

1.000,96

75,00
Fl. 9173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
18
19/10/2017

1.083,00

75,00
19/12/2017

733,74

75,00
27/12/2017

10.148,65

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 25/01/2017 e 27/12/2017:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674, § 1o, do RIR/99.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
OUTRAS MULTAS:
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
A ECD transmitida ao Sped relativa ao ano-calendário de 2018 encontra-se
imprestável para fins comerciais, já que, em síntese, contém apenas dois
lançamentos: de “empréstimos de terceiros”, no valor de R$300,00, e o
pagamento de uma conta de “energia elétrica” na quantia de R$150,20.
Obviamente, a contabilidade societária apresentada não reflete toda a
movimentação financeira e demais operações do referido período, tal como seria
esperado, em obediência ao art. 265 e seguintes do Decreto no 9.580/2018 (art.
251 e posteriores do RIR/99).
Destarte, incorre o contribuinte na sujeição à multa isolada pela entrega da
Escrituração Contábil Digital com erros ou omissões, conforme a legislação de
regência, tal como consta do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
31/05/2019

4.505.286,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/05/2019 e 31/05/2019:
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
Tendo em vista a adoção pelo contribuinte do lucro real para o ano de 2018, e
considerando a entrega da ECF em 09/07/2019 com incorreções e omissões (já
que se encontra praticamente zerada, sem nenhuma informação fiscal útil), é
cabível a aplicação da multa pela entrega da ECF com incorreções ou inexatidões,
Fl. 9174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
19
prevista no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2014 (vigente à época), e
art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
09/07/2019

5.000.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 09/07/2019 e 09/07/2019:
Art. 8o-A, inciso II, e § 1o, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
ESTABELECIDO
PARA
A
APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES
Como as EFD-Contribuições de julho/2017, dezembro/2017, e de junho/2018 a
dezembro/2018 não foram entregues, sendo que o contribuinte só formulou as
de julho/2017 e dezembro/2017 em meio físico (sem transmissão para o Sped)
após intimado pelo Fisco, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 10 da
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, que faz menção ao art. 12 da Lei no
8.218/91. Em todos os casos supra, a capitulação legal da multa encontra respaldo
no art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91, nos termos do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
28/04/2021

144,75
28/04/2021

27.432,01
24/08/2021

670.701,90
24/08/2021

722.845,76
24/08/2021

719.989,89
24/08/2021

637.323,33
24/08/2021

893.445,10
24/08/2021

126.937,12
24/08/2021

2.678,40
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 28/04/2021 e 24/08/2021:
Art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei
no 13.670/18.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.067/1.167), a Autoridade
Fiscal apontou de plano que, a ação fiscal, então iniciada em 27.04.2021, teria como alvo a
Recorrente Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A cuja inscrição foi declarada inapta em
17.03.2021, conforme ADE no 008902466, posto ter sido identificada omissão na entrega de
declarações de sua responsabilidade. E, embora a Contribuinte tenha alegado que houve a
Fl. 9175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
20
suspensão temporária de suas atividades, diante da falta de provas apresentadas, a Autoridade
Fiscal considerou que houve a dissolução irregular da sociedade. E, para alcançar tais conclusões,
além da própria Contribuinte foram também instados a se manifestar, terceiros a ela vinculados,
bem como àqueles que pudessem fornecer informações idôneas acerca das operações que
estavam sob investigação, conforme se observa dos trechos abaixo reproduzidos:
“3. DO TERMO DE INÍCIO E DO HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL
Tendo em vista que no curso da ação fiscal o contribuinte teve sua inscrição no
CNPJ declarada inapta por omissão na entrega de declarações, por meio do Ato
Declaratório Executivo n' 008902466, de 17/03/2021 (fls. 09 e 10), buscou-se o
levantamento de informações junto aos antigos e atuais sócios da empresa, assim
como foram providenciadas diligências perante os principais fornecedores e
demais empresas que de alguma forma tiveram relacionamento com a firma, tal
como será melhor tratado nos tópicos seguintes.
[...]
Em seguida, expediu-se o Termo de Intimação Fiscal n' 002 (fls. 13 a 19), de
17/05/2021, que retornou em 26/05/2021 com a informação de que o
contribuinte se mudou. Destarte, foi providenciada a lavratura do Edital
Eletrônico n' 011195260, de 27/05/2021, cuja ciência ocorreu em 14/06/2021 (fls.
20). Tal expediente teve como objetivo intimar o contribuinte a justificar a origem
dos recursos recebidos em suas contas bancárias, devendo-se apontar o autor dos
depósitos e as razões que motivaram o respectivo aporte de recursos, conforme
planilhas anexas com o demonstrativo da referida movimentação.
Esta auditoria conseguiu contato com o advogado Laércio Alcântara dos Santos,
que atuou junto a empresa na defesa de seus interesses perante a Secretaria da
Fazenda do Estado do Paraná. O causídico apresentou procuração (fls. 23 a 25) e
pedido de dilação de prazo para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n' 001
(fls. 29 e 33), na data de 08/06/2021, o qual foi deferido parcialmente (fls. 29).
No atendimento à indigitada Intimação, enviada por e-mail em 25/06/2021 por
seu advogado (fls. 34 a 56, e procuração de fls. 23 a 25), e que contém a resposta
conjunta de Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, Aldnei Ferreira da Silva e
Patricky Ferreira dos Santos, foi dito o que se segue:
[...]
Destarte, em relação ao Termo de Intimação Fiscal n' 001, ficaram sem resposta,
em síntese: a) cópia do contrato social e alterações; b) cópia dos documentos do
administrador; c) não foi juntado cópia dos contratos de compartilhamento de
instalações com terceiros (apenas da filial em Araucária/ PR); d) não houve
informações da plataforma SIMP juntadas aos autos (apenas o referido PDF em
nome da Pontual Brasil Petróleo Ltda.); e) não há prova de que as atividades da
empresa estão apenas suspensas; f) não foram sanadas as inconsistências da
escrituração societária (ECD) e fiscal (ECF e EFD-Contribuições),dos anos de 2017
Fl. 9176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
21
e 2018, tendo apenas informado que seria contratado profissional contábil para
cuidar destas questões.
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal n' 002 (fls. 13 a 19), de 17/05/2021, que
tratou da comprovação da origem dos recursos recebidos pela Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A em 2018, o Presidente da empresa, Aldnei
Ferreira da Silva, tomou ciência do seu teor por meio do Edital Eletrônico n'
011342115 (fls. 364), de 06/08/2021, já que não houve o retorno do AR para o
Termo de Intimação Fiscal n' 004, de 28/06/2021 (fls. 358 a 363).
De toda sorte, o advogado de Aldnei atestou por e-mail (fls. 365 e 366), no dia
07/07/2021, o recebimento do Termo de Intimação Fiscal n' 004, e disse que em
10 [dias] providenciaria a resposta, o que até o momento não ocorreu.
[...]
Com a declaração de inaptidão do CNPJ da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A, e considerando que o Termo de Intimação Fiscal n' 001 dirigido à citada firma
retornou com a informação de “mudou-se” (fls. 02 a 07 e 11), foram
providenciadas intimações para os ex-Presidentes da firma, Ítalo Belon Neto e
Alexandre Daniel Puccio, e para o Diretor Comercial, Sílvio Archanjo Lemes.
O contato com estas pessoas foi possível por intermédio do advogado Paulo
Sérgio Stahlschmidt Cachoeira, que os representou e informou ao Fisco endereço
válido para o envio de correspondências, quando estas se fizeram necessárias.
3.2.1. ÍTALO BELON NETO
Tal como se extrai da situação cadastral perante a RFB da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A (fls. 12) e das suas alterações contratuais (fls. 58 a 133), Ítalo
Belon Neto exerceu a administração da entidade como Presidente de 13/02/2007
a 13/03/2018.
Aqui cabe uma ressalva quanto a data da saída de Ítalo Belon Neto do quadro
societário da supracitada distribuidora de combustíveis: embora a sua retirada
tenha sido acordada na assembleia geral extraordinária de 23/01/2018 (fls. 100 a
102), por meio de cessão das cotas a Alexandre Daniel Puccio, tal ato só foi
registrado na Junta Comercial do Paraná (Jucepar) em 13/03/2018. Destarte, os
efeitos jurídicos da cessão das cotas perante terceiros só começaram a operar a
partir de 13/03/2018.
[...]
Disse que sua saída da empresa deu-se por conta da baixa expectativa de
rentabilidade, por conta da falta de perspectiva num mercado que era 70%
dominado por três grandes distribuidoras (BR, Shell e Ipiranga). Sua distribuidora
fechou o ano de 2017 com um prejuízo de mais de R$600 mil e já acumulava mais
de R$2,9 milhões em multas da ANP e da Sefaz/PR. Neste sentido, disse que por
uma série de equívocos a contabilidade da empresa não refletia a realidade dos
fatos.
Fl. 9177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
22
[...]
Por tudo isso, transferiu a empresa a Alexandre Daniel Puccio, que fez dois
depósitos na conta-corrente da própria Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
(R$950 mil em 31/01/2018 e R$ 1 milhão em 01/02/2018) tão somente para
atender a uma regra prevista na Norma de Procedimento Fiscal CRE n' 68/2013,
de 20/08/2013, da Sefaz/PR, pela qual o sócio ingressante deveria demonstrar o
aporte financeiro do seu ingresso.
Segundo Ítalo Belon Neto, o sócio ingressante efetuou o valor financeiro na conta
da própria empresa, seja para atender a norma fiscal, seja para capitalizar a firma
e assim fazer frente aos compromissos com fornecedores e capital de giro. Ítalo
frisou que o valor recebido foi meramente formal, posto que em face dos
compromissos e passivos da entidade a venda de suas cotas se deu sob o
compromisso de assunção das dívidas da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A pelo adquirente das ações.
Para comprovar a boa-fé na alienação de suas cotas, Ítalo disse que o maior bem
da empresa, composto por um terreno sob a matrícula n' 30722, registrado no
Cartório de Registro de Imóveis do 1' Ofício da Comarca de Umuarama/PR,
permaneceu no acervo patrimonial da entidade.
[...]
Encaminhou balanço patrimonial ajustado (fls. 242), com as correções das
inconsistências apontadas na sua resposta primitiva de 05/04/2021. Além do
balanço, providenciou a entrega de EFD-Contribuições retificadoras para o
período de 01/2017 até 03/2018 (fls. 262), laudo de avaliação da conta contábil
“1.1.03.01.003 – Transformação de produtos” (fls. 247 a 260) e relatório de
auditoria em relação às informações contábeis prestadas pela empresa de janeiro
de 2017 a maio de 2018 (fls. 224 a 246). Ratificou, ainda, que sua saída da
entidade deu-se em 23/01/2018, com a assinatura da correspondente alteração
estatutária.
[...]
Quanto as receitas de alugueis lançadas na conta “3.2.02.02.001 – Aluguéis e
condomínios” da ECD de 2017, afirmou que se tratam de aluguéis recebidos da
base de Umuarama/PR, contabilizados indevidamente nesta conta.
[...]
3.2.2. ALEXANDRE DANIEL PUCCIO
Conforme a situação cadastral perante a RFB da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A (fls. 12) e das suas alterações contratuais (fls. 58 a 133),
Alexandre Daniel Puccio exerceu a administração da entidade como Presidente de
13/03/2018 a 15/05/2018.
[...]
Fl. 9178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
23
A resposta à Intimação ocorreu em 30/04/2021 (fls. 286 a 303), na qual advertiu
que como não figura como sócio desde sua retirada da empresa, diversos
documentos não estão mais sob o seu alcance. Prosseguindo, quanto ao processo
operacional, disse que consistia basicamente da compra de combustíveis junto
aos produtores e posterior revenda aos postos de gasolina, sendo que a
integralidade dos fornecedores e clientes constam nas notas fiscais apuradas pela
auditoria por ele contratada.
Em relação ao exercício do objeto social sem funcionários, disse que a maioria das
operações comerciais eram realizadas em bases de terceiros, o transporte era
terceirado e as vendas efetuadas por autônomos.
[...]
Indo além, disse que “o objetivo do investimento era verticalizar minha operação,
a qual não gerou resultados, razão pela qual optei por vender minas cotas”. A
venda das ações se deu em favor de Aldnei Ferreira da Silva e Golben Brasil –
Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI, pelo valor do investimento
realizado, da seguinte forma (fls. 301 e 302): R$950 mil relativo a cessão de cotas
de Alexandre Daniel Puccio para Aldnei Ferreira da Silva; R$1 milhão referente à
venda das ações da Network Assurance & Financial Services S/S Ltda. para a
Golben Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI; e R$10 mil
relativos à cessão das ações da Brazil Artdesign Consultoria Exportação e
Importação Ltda. para a Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI. Destacou que o ativo imobilizado da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A, consistente no terreno sob a matrícula n' 30722, registrada no
Cartório de Registro de Imóveis do 1' Ofício da Comarca de Umuarama/PR,
permaneceu no acervo patrimonial da entidade.
[...]
Na sua resposta, apresentada em 08/07/2021 (fls. 309 a 314), quanto ao
questionamento sobre de quem era o token utilizado para operar a empresa;
quando passou a utilizar o referido token; e para quem repassou este token,
respondeu que “O token era de Ítalo Belon Neto; Passei a utilizar o token quando
assumi a empresa; Não repassei o token posteriormente”.
Em relação ao apontamento da origem dos recursos depositados nas contas
bancárias da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, afirmou que “Não
possuímos condições de precisar os dados constantes na planilha em anexo”.
[...]
3.2.3. SÍLVIO ARCHANJO LEMES
Da situação cadastral perante a RFB da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
(fls. 12) e das suas alterações contratuais (fls. 58 a 133), extrai-se que Sílvio
Archanjo Lemes exerceu o cargo de Diretor Comercial da entidade, sem poderes
de gestão, de 30/05/2012 a 15/05/2018.
Fl. 9179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
24
[...]
3.3. Das Intimações expedidas para os atuais Presidentes e Diretores da Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A
Com a declaração de inaptidão do CNPJ da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A, e considerando que o Termo de Intimação Fiscal n' 001 dirigido à citada firma
retornou com a informação de “mudou-se” (fls. 02 a 07 e 11), foram
providenciadas intimações para o seu atual Presidente, Aldnei Ferreira da Silva, e
para o Diretor Comercial, Patricky Ferreira dos Santos.
[...]
3.3.1. ALDNEI FERREIRA DA SILVA
Conforme a situação cadastral perante a RFB da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A (fls. 12) e das suas alterações contratuais (fls. 58 a 133), Aldnei
Ferreira da Silva exerce a administração da entidade como Presidente desde
15/05/2018, data da averbação na Junta Comercial da alteração do estatuto social
da companhia.
[...]
Considerando o não atendimento ao Termo de Intimação n' 001 (fls. 333 341),
lavrado em 24/02/2021, que retornou no dia 10/03/2021 com a informação de
que o endereço estava incorreto (foi usado o endereço informado no Termo de
Posse dos membros eleitos para a direção da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A – CNPJ 01.759.142/0001-08, registrado na Jucepar em
15/05/2018 – Rua Ouro Preto, n' 2138, bairro Jardim Maria Lúcia. Umuarama/PR.
CEP 87.501-650, conforme fls. 118), expediu-se o Termo de Intimação n' 002 (fls.
343 a 350), de 08/03/2021, cuja ciência ocorreu em 15/03/2021 (aqui foi utilizado
o endereço cadastral declarando perante a Receita Federal do Brasil, vide fls.
342), que teve como escopo a reintimação do sujeito passivo para atendimento
dos itens formulados no Termo de Intimação Fiscal n' 001. Cabe o registro de que
o Termo de Intimação Fiscal n' 002 também não foi atendido.
[...]
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal n' 004, de 28/06/2021 (fls. 358 a 363), o
Presidente da empresa, Aldnei Ferreira da Silva, tomou ciência do seu teor por
meio do Edital Eletrônico n' 011342115 (fls. 364), de 06/08/2021, já que não
houve o retorno do AR para a supracitada Intimação.
De toda sorte, o advogado de Aldnei atestou por e-mail (fls. 365 e 366), no dia
07/07/2021, o recebimento do Termo de Intimação Fiscal n' 004, e disse que em
10 [dias] providenciaria a resposta, o que até o momento não ocorreu.
[...]
3.3.2. PATRICKY FERREIRA DOS SANTOS
Fl. 9180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
25
Nos termos da situação cadastral perante a RFB da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A (fls. 12) e das suas alterações contratuais (fls. 58 a 133), Patricky
Ferreira dos Santos exerce a função de Diretor Comercial na supracitada entidade,
sem poderes de gestão, desde 15/05/2018, data da averbação na Junta Comercial
da alteração do estatuto social da companhia.
[...]
3.4. Das Intimações expedidas para os principais fornecedores de combustíveis
da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
Como a ECD de 2018 foi transmitida praticamente zerada (contêm apenas dois
lançamentos: de “empréstimos de terceiros”, no valor de R$300,00, e o
pagamento de uma conta de “energia elétrica” na quantia de R$150,20), e tendo
em vista que as compras de mercadorias no período atingiram a cifra de
R$410.950.857,85, providenciou-se a expedição de intimações fiscais dirigidas aos
três maiores fornecedores de combustíveis da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A (juntas, entregaram R$186.870.872,64 em etanol para o
contribuinte ora fiscalizado, representando 45% de suas aquisições de
combustíveis em 2018), quais sejam:
a) Abengoa Bioenergia Agroindústria Ltda. – CNPJ 06.252.818/0001-88: compras
totais de R$143.510.167,69. Vide Termo de Intimação Fiscal n' 001, de
31/03/2021 (fls. 363 a 386);
b) Usina Santa Fé S/A – CNPJ 45.281.813/0001-35: compras totais de
R$22.090.727,28. Vide Termo de Intimação Fiscal n' 001, de 31/03/2021 (fls. 420 a
423);
c) Fátima do Sul Agro-Energética S/A – CNPJ 08.830.263/0001-30: compras totais
de R$21.269.977,67. Vide Termo de Intimação Fiscal n' 001, de 31/03/2021 (fls.
533 a 537).
Cabe esclarecer que a Orca Distribuidora de Petróleo Ltda. - CNPJ
06.958.597/0004-00, apesar de ter fornecido mais de R$30 milhões em
combustíveis para a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A em 2018, não foi
intimada pois encerrou suas atividades sem, a princípio, ter promovido a regular
dissolução da empresa, após indeferimento do seu pedido de recuperação
judicial, conforme juntada de petição no processo judicial n' 0010084-
49.2016.8.16.0173, formulada pelo administrador judicial Valor Consultores
Associados Ltda. (fls. 597 e 598), datado de 21/12/2018. Assim, entendemos que
eventual diligência não lograria êxito.
[...]
Pelo exposto, resta claro que a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A atuou
na compra de combustíveis, especialmente etanol, ao longo de todo o ano de
2018, interagindo com fornecedores e lhes pagando as quantias devidas pelas
operações comerciais realizadas.
Fl. 9181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
26
[...]
3.5. Das Intimações expedidas para empresas que tiveram algum tipo de
relacionamento com a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A e denotaram
relevância para a fiscalização
No curso da ação fiscal, foram intimadas as seguintes empresas que possuíam
base compartilhada de distribuição de combustíveis com a firma ora fiscalizada:
Pontual Brasil Petróleo Ltda. - CNPJ 02.886.685/0001-40; e Dinorp - Distribuição e
Abastecimento Noroeste do Paraná Ltda. - CNPJ 35.307.294/0001-83.
Indo além, a empresa Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI foi instada a comprovar a integralização do seu capital social e
a origem dos recursos utilizados na compra das cotas da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A.
Por fim, também foram demandadas as empresas que adquiriram o único bem
imóvel pertencente ao ativo da empresa, composto pelo lote de terras sob a
matrícula n' 30722, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1' Ofício da
Comarca de Umuarama/PR. A cadeia de compra e venda deste bem alcança as
firmas: Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. - CNPJ 10.354.704/0006-20;
Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. - CNPJ 02.798.067/0009-04; e Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda. - CNPJ 04.677.033/0005-55.
[...]
3.5.1. PONTUAL BRASIL PETRÓLEO LTDA.; DINORP - DISTRIBUIÇÃO E
ABASTECIMENTO NOROESTE DO PARANÁ LTDA.
[...]
Foi esclarecido que a Pontual Brasil Petróleo Ltda., por questões operacionais,
abriu a empresa Pontuax Armazém de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda.
- CNPJ 06.196.631/0001-04 para tratar do recebimento de aluguéis de suas
instalações. Por isso os extratos bancários estão em nome da Pontuax Armazém
de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. Também informou que tão logo
houve o distrato do compartilhamento das instalações, a Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A fechou a sala onde mantinha representação e retirou-se do
local, o que teria ocorrido por volta de julho de 2018.
[...]
Em síntese, a Dinorp alega que foi constituída em 25/10/2019 e não teve
nenhuma relação comercial com a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, de
modo que não tem como dizer quando a citada distribuidora encerrou suas
atividades no local.
[...]
3.5.2. DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA GOLBEN BRASIL –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI E DA ORIGEM DOS
Fl. 9182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
27
RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DAS COTAS DA PANTERA DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS S/A PERTENCENTES À NETWORK ASSURANCE & FINANCIAL
SERVICES S/S LTDA.
Conforme contrato social de fls. 658 a 662 e situação cadastral juntada às fls. 663,
temos que a Golben Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI
– CNPJ 30.236.199/0001-12 foi criada em 18/04/2018 com o capital social de
R$200 mil, integralizado por seu administrador, Aldnei Ferreira da Silva – CPF
783.351.329-68.
Tal como explanado por Alexandre Daniel Puccio às fls. 287, a venda das ações da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, ocorrida em abril de 2018, se deu em
favor de Aldnei Ferreira da Silva e Golben Brasil – Empreendimentos e
Participações Imobiliárias EIRELI, da seguinte forma: R$950 mil relativo a cessão
de cotas de Alexandre Daniel Puccio para Aldnei Ferreira da Silva; R$1 milhão
referente à venda das ações da Network Assurance & Financial Services S/S Ltda.
para a Golben Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI; e
R$10 mil relativos à cessão das ações da Brazil Artdesign Consultoria Exportação e
Importação Ltda. para a Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI.
No extrato bancário juntado às fls. 301 e 302, temos que todos estes numerários
foram transferidos da Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI para a conta de Alexandre Danial Puccio nos dias 07 e 08 de
maio de 2018.
Como as informações constantes da e-Financeira emitida em nome da Golben
Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI apontavam
movimentação a crédito e a débito de R$2 milhões no ano de 2018 (fls. 664),
exatamente o valor necessário para a aquisição da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A, e considerando que havia indícios de que Aldnei Ferreira da
Silva não tinha capacidade financeira para dispor de tamanho numerário, já que
nunca entregou Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física (fls. 666) e que
a e-Financeira transmitida em seu nome dá conta de que movimentou recursos
apenas na condição de representante legal (fls. 665), expediu-se o Termo de
Intimação Fiscal n' 001 (fls. 668 a 673), de 07/05/2021, dirigido à Golben Brasil –
Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI, sob o amparo do Registro
de Procedimento Fiscal – Fiscalização n' 09.1.02.00-2021-00278-0.
[...]
Tendo em vista que a Intimação direcionada à Golben Brasil – Empreendimentos e
Participações Imobiliárias EIRELI retornou com a informação de “desconhecido”,
conforme fls. 672 e 673 (sendo que a ciência foi suprida pela expedição do Edital
Eletrônico n' 011207867, de 07/06/2021, juntado às fls. 674), foi emitida
Intimação para Aldnei Ferreira da Silva (fls. 675 a 679), seu administrador, pela
qual foi instado a informar um endereço válido para comunicação com a Golben
Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI, assim como que
Fl. 9183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
28
fosse feita a prova da integralização do capital social da empresa, além do
fornecimento de cópia dos extratos bancários da firma do ano de 2018, e ainda
explicar como se deu a aquisição das cotas da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A pertencentes à Network Assurance & Financial Services S/S
Ltda. Não houve resposta para esta Intimação.
[...]
A partir das informações prestadas pela instituição financeira Bancoob – Sicoob
Arenito em 02/08/2021 (fls. 706), que tratam da Golben Brasil –
Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI, e compulsando o teor do
arquivo de origem e destino dos recursos (fls. 704), no padrão da Carta-Circular
BACEN n' 3.454/2010 (consubstanciada na planilha de fls. 705), constatou-se que
Alexandre Daniel Puccio depositou R$1 milhão na conta-corrente da Golben Brasil
no dia 07/05/2018 e no mesmo dia 07/05/2018 recebeu de volta um depósito da
própria Golben Brasil, do qual juntou comprovante bancário, alegando para o
Fisco que se tratava do preço pago pela venda da firma (vide a sua resposta às fls.
288; e 301 e 302). No dia 08/05/2018, Alexandre Puccio recebeu os R$960 mil
restantes referentes a esta operação de “venda”.
Ora, é patente que se trata de um negócio jurídico simulado, e portanto nulo, na
dicção do art. 167 e seguintes do Código Civil, já que o numerário para comprar a
Pantera saiu do próprio dono dessa empresa à época dos fatos, no caso Alexandre
Daniel Puccio. A figura de Aldnei na abertura da Golben Brasil e como
“comprador” da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A serviu apenas como
interposta pessoa para ocultar a origem dos recursos utilizados na pretensa
compra da distribuidora de combustíveis objeto desta fiscalização, além de
dificultar a cobrança do crédito tributário devido, já que, em tese, a partir do
registro da Ata de 25/04/2018 (fls. 108) a Pantera seria de propriedade de Aldnei
Ferreira da Silva (pessoa esta desprovida de patrimônio e capacidade financeira,
além de não deter conhecimento da firma que teria administrado entre maio a
novembro de 2018).
3.5.3. ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.; ECOLÓGICA DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA.; VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Para melhor entendimento da alienação do único bem imóvel pertencente ao
ativo da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, composto pelo lote de terras
sob a matrícula n' 30722, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 1'
Ofício da Comarca de Umuarama/PR, foram lavradas intimações para as empresas
Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., Ecológica Distribuidora de Combustíveis
Ltda. e Vetor Comércio de Combustíveis Ltda., que compuseram a cadeia de
compra e venda do indigitado bem, tal como consta da matrícula juntada às fls.
634 a 644.
[...]
Fl. 9184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
29
Em síntese, tivemos uma primeira “alienação” de todo o terreno em 01/06/2018,
que passou das mãos da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A para a Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda.
Depois, em 06/08/2018 (fls. 642, registro R-16), 33% do terreno foi vendido para a
Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. e 33% para a Vetor Comércio de
Combustíveis Ltda. Por fim, em 11/12/2018 (fls. 643, registro R-17), a Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda. passou a ser a única proprietária do imóvel, já
que comprou os 33% da Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. e os 34% que a
Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. ainda detinha. Mais detalhes sobre esta
cadeia de trespasse da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A serão tratados
nos tópicos seguintes.
Na sua resposta de 02/06/2021, via e-mail (fls. 715 a 758), a Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda. apresentou cópia dos comprovantes de
pagamento pela aquisição do imóvel sob a matrícula n' 30722. Já a Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda. apresentou resposta em 18/06/2021, colando as
informações requisitadas conforme consta das fls. 762 a 792.
3.6. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de nota
fiscal
[...]
No caso da empresa ora sob fiscalização, a ANP informou que o referido
contribuinte está inadimplente com o envio das informações por meio do Sistema
de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP, nos termos da Resolução
ANP n' 729/2018, desde o mês de agosto de 2018, tendo sido inclusive autuada
pela sua omissão. Assim, o último mês em que constam dados transmitidos à ANP
é o de junho de 2018.
[...]
Como a capacidade máxima de armazenamento da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/ A é de 2.270 m3, seria impossível acreditar que a enorme
diferença entre as compras de abril de 2018 a novembro de 2018 (204.510,58 m3,
extraídos das Nfe de fls. 804) e as respectivas vendas para o período (10.214,77
m3, extraídos das Nfe de fls. 804) estivessem estocadas na matriz e filiais da
empresa. Neste ponto, fica evidente a ocorrência de venda de combustíveis sem
a emissão da nota fiscal correspondente.
[...]
3.7. Da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
O
contribuinte
Pantera
Distribuidora
de
Combustíveis
S/A
–
CNPJ
01.759.142/0001-08 foi instado a explicar, segundo o Termo de Intimação Fiscal
no 001 (fls. 02 a 07; e 11), de 09/02/2021, dentre outros quesitos, o motivo de
Fl. 9185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
30
ostentar movimentação financeira superior a R$500 milhões em 2018 registrado
em e-Financeira (fls. 806), sendo que a conta “Bancos”, em sua contabilidade
(ECD), não contém movimentação bancária para o aludido período (não houve
lançamentos contábeis na conta “Bancos” em 2018). A Intimação em epígrafe foi
encaminhada ao endereço informado pelo contribuinte e constante do cadastro
junto a RFB, porém o AR retornou com a informação “Mudou-se”.
Em consulta ao sítio Sintegra (fls. 807 a 812), na internet, constatou-se que a
matriz e as filiais da empresa Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
cancelaram suas respectivas inscrições estaduais em 11/2018. No Sped, não
constam notas fiscais eletrônicas, seja de compra ou de venda de mercadorias, a
partir de 2019.
Em resposta ao Ofício no 097/2021 – EFI1/DRF/LON/PR/RFB (fls. 813 e 814), de
23/02/2021, a Jucepar listou todos os arquivamentos do contribuinte, sendo que
da análise dos atos registrados não foi encontrado distrato social ou comunicado
de paralisação temporária de suas atividades (fls. 815 a 819).
A partir de 17/03/2021, a situação cadastral perante o Sistema CNPJ da firma
passou para “inapta”, tendo em vista a omissão na entrega de declarações,
conforme Ato Declaratório Executivo no 008902466, de 17/03/2021 (fls. 09 e 10)”.
(destaques no original)
4.

Em decorrência das informações acima, merecem destaque os seguintes pontos:
(i)
ausência de saneamento das inconsistências da escrituração societária (ECD) e
fiscal (ECF e EFD-Contribuições);
(ii)
omissão quanto à apresentação de planilha com detalhamento das
informações prestadas à ANP (Agência Nacional do Petróleo) na plataforma
SIMP (Sistema de Informações de Movimentação de Produtos) e DPMP
(Demonstrativo de Produção e Movimentação de Produtos), relativos aos
anos de 2017 a 2019;
(iii) falta de apresentação de justificativas relacionadas à origem dos recursos
recebidos em contas bancárias da empresa;
(iv) identificação de relação jurídica de compra e venda do único bem imóvel até
então pertencente à Contribuinte, registrado sob a matrícula no 30722 no
Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da Comarca de Umuarama/PR,
havendo averbação de seu trespasse em cadeia. Primeiramente para Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda e, a posteriori, para Ecológica Distribuidora de
Combustíveis Ltda e Vetor Comércio de Combustíveis Ltda; e
(v)
constatação de que, dentro da estrutura empresarial, haveria apenas o
registro de dois funcionários partir de janeiro de 2016.
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
31
5.

O “Termo de Verificação Fiscal” descreve como justificativa para o arbitramento do
lucro a imprestabilidade dos registros contábeis e, dentre outras circunstâncias, destaca as
entregas de documentação escritural do ano-calendário de 2018 maculadas pelas seguintes
irregularidades: (i) ECD praticamente zerada (contendo apenas dois lançamentos: de
“empréstimos de terceiros”, no valor de R$ 300,00, e o pagamento de uma conta de “energia
elétrica” na quantia de R$ 150,20); e (ii) ECF preenchida basicamente o plano de contas e os dados
cadastrais da empresa, impossibilitando o seu aproveitamento, conforme se extrai da leitura do
item “4.1. Das demonstrações contábeis e fiscais entregues pelo sujeito passivo e item 4.9. Do
lucro arbitrado”:
“4.1. Das demonstrações contábeis e fiscais entregues pelo sujeito passivo
Da análise das EFD-Contribuições, bem como das demonstrações contábeis
constantes das ECDs (Escrituração Contábil Digital) e as demonstrações fiscais das
ECFs (Escrituração Contábil Fiscal) transmitidas para o período de janeiro de 2017
a dezembro de 2018, tudo conforme as fls. 848, constatou-se que a ECD e ECF
para o ano-calendário de 2018 foram entregues praticamente zeradas. Quanto a
EFD-Contribuições, não houve a entrega para os meses de 07/2017 e 12/2017,
sendo que a última declaração enviada foi a de 05/2018. Já as DCTFs entregues
em 2017 e 2018 não contêm confissão de débitos relativos ao IRPJ, à CSLL, ao
PIS/Pasep e à Cofins (fls. 844 a 847).
Ao compararmos o balanço patrimonial e DRE informados na ECD original de 2017
(fls. 850 a 852) com o “Relatório de auditoria” e laudo de avaliação da conta
contábil “Transformação de produtos” juntados respectivamente às fls. 224 a 246;
e 247 a 260, reconhecemos que existem lançamentos que inflaram artificialmente
o valor do ativo da empresa.
[...]
Pelo que foi até aqui tratado, temos que Ítalo Belon Neto e Alexandre Daniel
Puccio não se preocuparam no trato das obrigações acessórias que recaem sobre
todo e qualquer empresário. Assim, temos que a contabilidade societária (ECD) e
fiscal (ECF) restam imprestáveis para o ano de 2018, já que não refletem a
realidade da empresa, em desrespeito ao art. 265 e seguintes do RIR/2018 (art.
251 e posteriores do RIR/99)”.
[...]
4.9. Do lucro arbitrado
[...]
Para rememorar, a ECD de 2018 foi transmitida praticamente zerada (contêm
apenas dois lançamentos: de “empréstimos de terceiros”, no valor de R$300,00, e
o pagamento de uma conta de “energia elétrica” na quantia de R$150,20). Já a
ECF desse período contém basicamente o plano de contas e os dados cadastrais
da empresa, o que impossibilita o seu aproveitamento. Não teve melhor sorte as
EFD-Contribuições de 2018, que ao cabo só foram transmitidas até o mês de maio
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
32
e só retrataram a apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela venda de
combustíveis.
O fato de ostentar movimentação financeira superior a R$500 milhões em 2018
registrado em e-Financeira, sendo que a conta “Bancos”, em sua contabilidade
(ECD), não contém movimentação bancária para o aludido período (não houve
lançamentos contábeis na conta “Bancos” em 2018) e da situação cadastral
“inapta” perante o CNPJ, levaram esta fiscalização a expedir a competente
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
[...]
Assim, o arbitramento do lucro para o ano de 2018 é medida que se impõe, na
dicção do art. 602 e seguintes do RIR/2018 (equivalente ao art. 529 e seguintes do
RIR/99), tendo o contribuinte incorrido nas hipóteses previstas nos incisos I e III,
alíneas “a” e “b”, do art. 603 do citado diploma legal (equivalente ao art. 530,
incisos I e II, alíneas “a” e “b” do RIR/99), in verbis:
[...]”.
6.

Com relação ao PIS e à COFINS, a Autoridade Fiscal considerou a ausência de
confissão em DCTF de valores decorrentes: (i) da receita bruta obtida pela venda de etanol
(contribuinte optante pelo RECOB desde 01.08.2009), cuja tributação é extraída do artigo 5o da Lei
no 9.718/98 e do artigo 2o do Decreto no 6.573/2008, dispositivos que estipulam alíquota
específica, por m3, de R$ 19,81 para o PIS/Pasep e R$ 91,10 para a COFINS; (ii) das receitas
omitidas, tendo em vista a falta de comprovação da origem dos depósitos bancários (observado o
lucro arbitrado e a opção pelo RECOB). Tomou-se como fundamentação legal os §§ 2o, 5o e 6o,
inciso II, do artigo 24 da Lei no 9.249/95; e artigo 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98, com a redação
dada pelo artigo 7o da Lei no 11.727/2008 (uma vez que o etanol é a mercadoria adquirida para
revenda), as quais foram detalhadas no item “4.7. Da venda de combustíveis e da insuficiência do
recolhimento do PIS/Pasep e da Cofins” do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”).
7.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pois, em seu entendimento, a Fiscalizada teria, de forma intencional, sonegado
tributos em todo período fiscalizado, tendo em vista a conduta dolosa de não emissão de nota
fiscal por conta da venda de etanol; apresentação por períodos consecutivos da escrituração
contábil e fiscal com diversas incorreções e omissões; além da própria simulação no trespasse,
sem contar, ainda, que a Fiscalização entendeu por, à luz do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), responsabilizar solidariamente os Srs. Ítalo Belon Neto, Alexandre
Daniel Puccio e Fábio Moreira Neto e de forma subsidiária, pelo artigo 133, inciso II, do Código
Tributário Nacional (“CTN”), as empresas Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda, Vetor Comércio de
Combustíveis Ltda e Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda, conforme se verifica abaixo:
“8. DA MULTA QUALIFICADA
[...]
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
33
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art.
71 da Lei no 4.502/1964 como sendo “toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, já que a empresa ora
fiscalizada teve por objetivo, em síntese, furtar-se ao pagamento dos tributos
devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não emissão de nota fiscal por conta
da venda de etanol (incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos arts.
1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos II e
V); apresentação por períodos consecutivos da escrituração contábil e fiscal com
diversas incorreções e omissões (v.g. falta da entrega das EFD-Contribuições de
junho/2018 a dezembro/2018; transmissão da ECD e ECF praticamente zeradas
para o ano-calendário de 2018); além da própria simulação no trespasse da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, perpetrado por Ítalo Belon Neto,
Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto.
[...]
E tendo em vista a participação de diversas pessoas nesta empreitada delitiva
(Ítalo Belon Neto, Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto), tal como já relatado
neste relatório fiscal, resta também configurado o conluio, conceituado no art. 73
da Lei no 4.502/1964 e reproduzido acima.
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo
primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal
que tal conduta dolosa desencadeará.
*******************************************************************
6. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
Tal como já debatido no tópico “4.3. Da simulação na venda do fundo de comércio
da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A”, tudo leva a crer que num acordo
de vontades entre Ítalo, Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto (então
administrador da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. em 2018) simulou-se a
alienação da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, com o intuito claro de
dissimular a ocorrência do fato gerador e impossibilitar a cobrança dos tributos
devidos, já que a Pantera passou a vender em 2018 combustíveis sem a emissão
da nota fiscal competente, além de furtar-se à transmissão das declarações
societárias e fiscais devidas (ECF e ECD de 2018 entregues praticamente zeradas;
falta de entrega das EFD-Contribuições a partir de junho de 2018, etc), incorrendo
na dissolução irregular no final daquele ano, ocasião em que já estaria sendo
administrada por uma interposta pessoa (Aldnei Ferreira da Silva).
Ora, a simulação dolosa do negócio jurídico gera sua nulidade. E o trespasse da
Pantera entre Ítalo e Alexandre Puccio, e posteriormente de Alexandre Puccio
para Aldnei Ferreira da Silva, foram nulos. Aldnei Ferreira da Silva não tem
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
34
capacidade financeira para adquirir a distribuidora de combustíveis Pantera, já
sendo figura conhecida da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. (atuou com
plenos poderes como seu representante legal, de 2013 a 2018), distribuidora esta
que por sua vez utilizou Aldnei e a Pantera como interpostas pessoas no intuito de
ocultar o real beneficiário (a Alpes) pelas operações de venda de etanol. Vendas
estas ocorridas sem a emissão da nota fiscal competente, tal como debatido no
tópico “3.6. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de
nota fiscal”.
O ato de promover a saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal
constitui infração à lei tributária (arts. 1' e 2' da Lei n' 8.846/94) e penal (Lei n'
8.137/90, art. 1', incisos II e V), assim como macula o estatuto social da entidade,
já que em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de atos contrários à
Lei. Copiamos abaixo a citada legislação:
[...]
Como houve clara violação à Lei e ao estatuto da entidade, além do uso de
interpostas pessoas como subterfúgio para o não pagamento dos tributos
devidos, serão elencados como devedores solidários as seguintes pessoas:
[...]
7. DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
[...]
Não há dúvidas de que a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., a Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda. e a Vetor Comércio de Combustíveis Ltda.
continuaram a exploração da atividade de distribuição de combustíveis, tal como
já fazia a alienante. Já a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A permaneceu
na exploração da atividade de distribuição de etanol e derivados de petróleo após
a venda do imóvel sob a matrícula no 30722, emitindo notas fiscais de venda de
combustíveis, até que incorreu em dissolução irregular ainda no ano de 2018.
Além da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., todas as empresas que adquiriram
e alienaram o bem imóvel sob a matrícula no 30722 responderão
subsidiariamente pelo crédito tributário da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A, sendo ainda solidárias entre si. A solidariedade entre sucessivos adquirentes
decorre do fato do artigo 133 do CTN dispor que “responde pelos tributos devidos
até a data da alienação”, ou seja, a lei não estabeleceu o termo a quo para a
responsabilidade do adquirente”.
8.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e
apresentaram suas respectivas Impugnações, cujas alegações podem ser assim resumidas:

Preliminarmente:
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
35
(i)
intimação irregular: alegação de intimação por edital, mesmo com procurador
habilitado e pedido de intimação por e-mail ou endereço físico;
(ii)
ausência de documentos: falta de anexação dos extratos bancários e notas
fiscais utilizadas como base de cálculo, dificultando a ampla defesa;
(iii) termo de início sem autorização formal: ausência de assinatura/autorização
expressa da Autoridade competente conforme o Decreto 70.235/72;
Quanto ao mérito:
(iv) cumulatividade indevida: questionamento da inclusão de diversos tributos
(IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e multa) no mesmo Auto de Infração sem segregação
adequada das bases;
(v)
método de apuração inconsistente: uso alternado de extratos bancários e
notas fiscais, o que causaria dissonância metodológica e incerteza na
apuração;
(vi) ICMS-ST e ICMS próprio na base de cálculo: defendem que tais valores não
compõem receita tributável e não podem ser incluídos na base do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS;
(vii) impossibilidade do arbitramento: apresentação parcial de contabilidade em
2018, argumento contra o arbitramento e pela existência de documentos
suficientes para cálculo real;
(viii) ausência de base de cálculo válida: incerteza quanto à origem dos valores
utilizados (extratos ou notas fiscais), ausência de planilhas de cálculo, não
dedução de prejuízos fiscais;
Multas e penalidades:
(ix) multa qualificada (150%) e isolada: alegam abusividade e duplicidade, citando
jurisprudência do STJ e do CARF contrária a penalidades superiores a 100%;
(x)
multa por ausência de DCTF: injustificada para sócios que se retiraram antes
do encerramento do exercício;
Responsabilidade tributária:
(xi) ex-sócios (Ítalo Belon Neto e Alexandre Puccio): afirmam ausência de gestão
após retirada societária; negam qualquer relação com os atos de gestão ou
movimentações ocorridas após a saída; sustentam que eventuais simulações
não justificam responsabilidade solidária;
(xii) Fábio Moreira Neto (sócio da ALPES): não foi intimado na fiscalização;
contesta fundamento jurídico da autuação (confusão entre responsabilidade
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
36
solidária e por infração pessoal); alega ausência de atos de gestão ou vínculo
com a empresa Pantera;
(xiii) empresas compradoras (ALPES, Vetor, Ecológica): alegam aquisição de imóvel
(e não de fundo de comércio); apontam boa-fé na transação, com exigência
de CND’s; sustentam que não houve continuidade da atividade econômica
(sem inscrição estadual ou operação no local); contestam aplicação do artigo
133 do CTN por ausência de sucessão;
(xiv) por fim, requerem a nulidade do Auto de Infração, por vícios formais e de
mérito; exclusão de tributos indevidos da base de cálculo; realização de
perícia técnica contábil; reconhecimento da ausência de responsabilidade dos
sócios e terceiros e desconsideração das penalidades aplicadas, em razão da
falta de dolo e de fundamento legal adequado.
9.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 22 de agosto de 2022, a 11a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-
023.365 (e-fls. 1.721/1.788), entendeu por bem julgá-las improcedentes, ao fundamento de que:
(i)
a intimação via edital é válida, já que as duas possibilidades legais para se
proceder a intimação ficta foram satisfeitas, além da Contribuinte estar inapta
por ausência de apresentação de DCTF ́s;
(ii)
cita a Súmula CARF n° 1734;
(iii) com relação à alegação de inexistência de termo de início de fiscalização: aduz
que houve intimação válida, com ciência da Contribuinte, conforme
informações extraídas do Termo de Intimação n° 01;
(iv) no tocante à alegação de ausência de documentos (extratos e notas fiscais): as
notas fiscais (NF-e’s de entrada) foram colhidas do sistema público de
escrituração digital (SPED), ou seja, de simples acesso pela Contribuinte.
Constatou-se ainda que o referido rol de documentos se encontra juntado aos
autos, indicado em planilhas anexadas às intimações com endereço aos
principais fornecedores da Contribuinte (Abengoa Bioenergia Agroindústria
Ltda. – e-fl. 386; Usina Santa Fé S/A – e-fl. 423; e Fátima do Sul Agro-
Energética S/A – e-fl. 537);
(v)
quanto aos extratos bancários: tais documentos estão devidamente alojados
aos autos, de acordo com o que consta em e-fls. 836- 840;

4 Súmula CARF no 173. A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando
houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o
sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Fl. 9192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
37
(vi) quanto aos lançamentos constituídos com base na presunção extraída do
artigo 42 da Lei no 9.430/1996: a Fiscalização intimou a Contribuinte a
esclarecer e comprovar de modo idôneo a fonte dos recursos depositados em
suas contas-corrente, incompatíveis com suas receitas declaradas, mas a
empresa manteve-se silente a esse respeito e, portanto, a materialidade dos
fatos geradores ficou configurada;
(vii) não foram trazidos quaisquer elementos adicionais aos já existentes no
processo capazes de controverter as conclusões da Auditoria;
(viii) com relação ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo tributária, esse
deve direcionado exclusivamente à fonte produtora, qual seja, a Petrobrás
S/A, e não à Contribuinte;
(ix) a Contribuinte não logrou êxito em sequer demonstrar que a escrituração do
ano-calendário de 2018, embora tenha sido apresentada, continha a
movimentação financeira e as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação, assim como essa se mostrava idônea à apuração do Lucro Real;
(x)
quanto às multas, as evidências comprovadas na fase procedimental se
compatibilizam com a fixação da penalidade agregada aos fatos geradores
referentes ao ano-calendário de 2018;
(xi) quanto à responsabilidade: os sócios retirantes (Ítalo e Alexandre) foram
responsáveis pela gestão na época dos fatos geradores, além de não
comprovaram ato formal de saída ou ausência de gestão, por tais razões, deve
ser mantida responsabilidade solidária com base no artigo 135, III, do CTN;
(xii) quanto aos compradores do estabelecimento (ALPES, Ecológica, Vetor),
verifica-se a sucessão empresarial, com exploração de atividade semelhante,
utilização de mesmo imóvel e maquinário e transação simulada para ocultar a
real operação de alienação, de modo que, necessária a aplicação do artigo 133
do CTN (sucessão empresarial).
10.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. EDITAL.
A intimação pessoal não tem precedência sobre a intimação por via postal, com
aviso de recebimento, efetuada no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Sendo improfícua essa intimação, é válida a intimação por edital.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 9193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
38
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento
do direito de defesa, quando comprovado que o auto de infração está
devidamente motivado, contendo descrição dos fatos geradores ocorridos
perfeitamente compatível com a fundamentação legal, em estrita observância aos
requisitos legais previstos no Código Tributário Nacional e no Decreto no
70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017,2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DE VENDAS TRIBUTADAS. EXCLUSÃO. ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUINTE.
O ônus de provar que, no bojo dos valores creditados em conta corrente, há
receitas de vendas já tributadas é exclusivamente da contribuinte. Uma vez
intimado para tal, cabe a ele a responsabilidade de apresentar argumentos que
convirjam a não tributação.
VENDA. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DOLO CARACTERIZADO.
PENALIDADE. QUALIFICAÇÃO.
Foge ao entendimento de simples omissão do recolhimento de tributos, devendo
ser caracterizado o dolo na acusação fiscal, quando identificado movimento
encadeado e conjunto de diversos agentes cujas ações detêm como único fim a
ocultação da ocorrência de fatos geradores de obrigações tributária, por
intermédio da venda de mercadorias sem a correspondente emissão da
documentação fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO
RESPONSÁVEL NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal, o
cerceamento de defesa não se configura se os sujeitos passivos foram
regularmente cientificados dos lançamentos, e se lhes foi assegurado o direito de
contraditar e apresentar as contraprovas contra as exigências e a atribuição de
responsabilidade tributária solidária.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
PODER
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PARTICIPAÇÃO ATIVA. DEVER DE PRUDÊNCIA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO.
É dever do fisco reunir elementos que configurem a participação ativa dos
agentes na prática dolosa voltada a ocultação do fato gerador da obrigação
tributária. No caso dos administradores de pessoas jurídicas ou quem, ainda que
indiretamente, de fato, exerça tal papel, a competência e a responsabilidade
pelos atos de gestão manejados devem ser interpretados à luz do dever de
vigilância e prudência inerentes a quem tem o poder de decidir os rumos da
entidade.
Fl. 9194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
39
PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELEVÂNCIA
OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA.
O reconhecimento do trespasse sucessório do único ativo imobiliário de pessoa
jurídica, onde funcionava sua base operacional, a outras entidades do mesmo
ramo da alienante, mormente quando constatado que o esvaziamento
patrimonial importa em impeditivo para que continue exercendo a atividade para
a qual foi constituída, importa em subsunção à responsabilidade das adquirentes,
nos termos do art. 133 do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
11.

Na sequência, a Autoridade procedeu com a intimação do resultado do Acórdão n°
106-023.365 em relação à empresa Pantera Distribuidora de Combustíveis e os demais
responsáveis solidários. A Pantera Distribuidora de Combustíveis foi cientificada através de Edital
em 21.09.2022 (e-fl. 1.869) e em 26.08.2022, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário
Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.
1.864). O sujeito passivo solidário Alexandre Daniel Puccio tomou ciência do Acórdão em
06.01.2023, através de Edital (e-fl. 1.876); o responsável Fabio Moreira Neto foi cientificado em
29.09.2022, através de Edital (e-fl. 1.873). Por fim, a responsável Alpes Distribuidora de Petróleo
Ltda foi cientificada em 26.08.2022, através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico
(“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 1.866).
12.
A empresa Pantera Distribuidora de Combustíveis interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 1.959/2.013), por meio do qual, ratificou as alegações que já haviam sido suscitadas na
Impugnação.
13.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos Voluntários,
os quais foram juntados aos autos na seguinte sequência: Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda (e-
fls. 1.879/1.909); Vetor Comércio de Combustíveis Ltda (e-fls. 1.912/1.930); Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda (e-fls. 1.933/1.956); Ítalo Belon Neto (e-fls. 2.017/2.168 e
3.771/3.922) e Fábio Moreira Neto (e-fls. 9.095/9.125).
14.

E, com relação ao responsável Alexandre Daniel Puccio, lavrou-se o “Termo de
Perempção” (e-fl. 9.126), haja vista que não apresentou Recurso Voluntário, nos termos do artigo
33 do Decreto no 70.235/725.
15.

Além das matérias que foram suscitadas pela empresa Pantera Distribuidora de
Combustíveis, os responsáveis tributários reiteraram as alegações suscitadas nas Impugnações.
16.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 9.146), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 9195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
40
17.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
18.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20236 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
19.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR/DTE/
EDITAL -
Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO
LTDA
26.08.2022
(sexta-feira)
1.866
27.09.2022
(terça-feira)
23.09.2022
1.878
VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
LTDA
26.08.2022
(sexta-feira)
1.867
27.09.2022
(terça-feira)
23.09.2022
1.911
ECOLÓGICA DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
25.08.2022
(quinta-feira)
1.863
26.09.2022
(segunda-feira)
26.09.2022
1.932
PANTERA DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
12.09.2022
(segunda-feira)
1.871
12.10.2022
(quinta-feira)
27.09.2022
1.958

6 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 9196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
41
ÍTALO BELON NETO
26.08.2022
(sexta-feira)
1.864
27.09.2022
(terça-feira)
27.09.2022
2.015
FÁBIO MOREIRA NETO
29.09.2022
(quinta-feira)
1.873
31.10.2022
(segunda-feira)
28.10.2022
9.094
20.

Como se verifica da planilha acima, os Recursos Voluntários foram apresentados
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no
70.235/19727, com exceção do responsável Sr. Alexandre Daniel Puccio, que não apresentou
recurso, considerando-se definitivas todas as imputações feitas pelo Fisco e mantidas pela decisão
recorrida.
21.

Portanto, com relação aos demais, são tempestivos os recursos apresentados e
preenchem os demais pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II - Análise do Recurso Voluntário Interposto pela Contribuinte Principal Pantera Distribuidora
de Combustíveis
II.1 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Intimação por Edital
22.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
(i)
estava representada por advogado habilitado, de modo que, a ciência do
lançamento não poderia ser pela via editalícia, mas sim de forma pessoal,
através de seu procurador;
(ii)
apresentou Impugnação com insuficiência de análise dos documentos.
23.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo acolhimento da presente
preliminar para declarar a nulidade do lançamento por suposto cerceamento de defesa.
24.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“Questiona-se a circunstância de que a ciência do auto de infração tenha sido
consumada pela via editalícia, uma vez que já haveria indicação prévia de
advogado habilitado como representante da contribuinte, o que, ao ver da
defesa, atrairia subsunção obrigatória à norma extraída do art. 23, inc. II, do
Decreto no 70.235/72 (intimação pessoal). Desse modo, a questão levantada tem
como finalidade suscitar a nulidade da ciência da exigência fiscal ou a reabertura
de prazo para defesa, considerando a invocada inadequação do meio empregado
para tal.
A reclamação não tem fundamentos para prosperar.

7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 9197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
42
Primeiramente, chamo a atenção para o fato de que Decreto no 70.235/1972 em
seu art. 23 não estabelece qualquer precedência entre intimação realizada
pessoalmente e aquela realizada pela via postal.
Outrossim, a partir da edição da Lei no 11.196/2005, além de ter sido criado um
terceiro meio de intimação ordinária (via eletrônica), o instrumento legislativo
passou a admitir que a Autoridade Fiscal fizesse uso da intimação por edital
depois que demonstrado improfícuo a tentativa de intimação por apenas um
dos meios ordinários. Veja-se o que determina o § 1o do art. 23, do Decreto no
70.235/1972:
Art. 23 [...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (destaquei)
Não bastasse isso, também é possível o manejo do edital sempre que a pessoa
jurídica estiver na condição de inaptidão nos cadastros do CNPJ.
Na espécie, atesto que as duas possibilidades legais para se proceder a intimação
ficta foram satisfeitas. Com efeito, a Autoridade Fiscal, não apenas no caso da
ciência da lavratura, mas também no curso procedimental de todas as intimações
endereçadas à contribuinte, tomou como providência prévia o encaminhamento
dos termos valendo-se, primeiramente, do veículo postal. Uma vez que os avisos
de recebimento retornaram ao remetente sem a devida assinatura e com a
informação “mudou-se”, o ato contínuo adotado foi amoldado de acordo com
previsão legal, qual seja, a expedição de correspondentes editais. Não havendo,
portanto, qualquer necessidade de intimação pessoal, como quer fazer crer a
defesa.
Por outra perspectiva, a contribuinte esteve sob o rótulo da inaptidão entre
17/03/2021 e 27/09/2021, tendo em vista a omissão de DCTF’s entre os anos de
2019 e 2020, conforme espelha o ADE no 008902466 anexo aos autos. Observo
que o edital de ciência do Auto de Infração em questão foi publicado em
15/09/2021, ou seja, dentro do intervalo temporal de vigência da condição
cadastral atípica (inaptidão). Assim, do mesmo modo, esta comprovação
corrobora que o meio escolhido para ciência foi levado a cabo em conformidade
com o permissivo legal.
Fl. 9198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
43
Esclareço que a inteligência adotada se encontra em consonância com
entendimento pacificado pelo CARF:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.049, 9202-007.271, 1201-004.597, 1301-
001.583, 1401-004.683, 1402-001.411, 2102-002.849, 2201-007.470, 2202-
005.871, 2401-007.678, 2402-006.154, 2802-002.228, 3102-00.685, 3301-
001.062, 3302-005.469, 3402-007.061, 1402-002.466, 3402-003.871, 1402-
002.269, 2202-003.586, 1401-001.981 e 1302-000.713.
Destarte, em qualquer das óticas observáveis, não vejo retoques a fazer.
Ademais, anoto que causa estranheza que a defesa reclame que o ato de
encerramento da auditoria, a ciência da exigência fiscal, seja obrigatoriamente
realizada pessoalmente. Digo isso porque, ao compulsar os autos, não localizei
qualquer indicação de que o seu representante legal tenha anteriormente se
prontificado a comparecer, pessoalmente, à fiscalização para prestar
esclarecimentos relacionados à fiscalização. Plausível que, se no curso da ação
fiscal, anuiu a forma como estavam sendo conduzidos os trabalhos da
Administração Tributária, não socorre à contribuinte protestar por uma mudança
do procedimento como óbice a seu favor, voltado a rogar a nulidade da ciência do
resultado da auditoria. Como é consabido, é patente que no Direito não é dado à
ninguém alegar a própria torpeza em benefício próprio, vez que há observância
aos princípios da boa-fé e do venire contra factum proprium (vedação do
comportamento contraditório)”. (destaques no original)
25.

Para melhor contextualização, é importante destacar que o referido Edital (e-fl.
1.308) foi publicado após tentativa frustrada de intimação por via postal no endereço cadastral da
Recorrente (e-fls. 1.306/1.307), sendo o mesmo endereço constante da manifestação apresentada
nos autos por seu procurador (e-fls. 29/33). Confira-se:
Fl. 9199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
44

******************************************************************

26.

Aliado a esse fato, tem-se ainda a situação de inaptidão da Recorrente, conforme se
verifica do “Ato Declaratório Executivo 008902466” (e-fls. 09/10):
Fl. 9200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
45

27.

Diante desse canário, a Autoridade Administrativa procedeu à intimação via edital,
nos termos do artigo 23, §1° do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
[...].
28.

Em que pese o inconformismo da Recorrente, o procedimento seguido pela
Autoridade Fiscal está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência deste
Conselho.
29.

A propósito:
Fl. 9201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
46
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2013
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE Demonstrando ser improfícua a
intimação via postal ressai regular a intimação por edital. (Processo n°
13819.721431/2016-14.
Acórdão
n°
2401005.781–
4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 02 de outubro de 2018, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002 INTIMAÇÃO.
CIÊNCIA POR EDITAL. É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo
um dos meios de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto no
70.235/72 e alterações. (Processo n° 13674.000271/2005-05. Acórdão n° 2002-
001.177 – Turma Extraordinária /2a Turma. Sessão de 17 de junho de 2019, g.n.)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÃO
EDITALÍCIA.
REGULARIDADE.
INTIMAÇÃO POR
VIA
POSTAL
IMPROFÍCUA. EDITAL PUBLICADO EM DEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO ENCARREGADO
DA INTIMAÇÃO. No âmbito do processo administrativo fiscal, as tentativas de
intimações são realizadas, primeiramente, por uma das modalidades ordinárias -
pessoal, postal ou eletrônica -, não havendo se falar aí ordem de preferência,
sendo que, quando um dos meios ordinários restar improfícuo, a Autoridade
fiscal poderá proceder, portanto, com a realização de intimação por meio da
publicação de edital, de acordo com o que determina o artigo 23, § 1o do Decreto
no 70.235/70. (Processo n° 10660.720039/2010-15. Acórdão n° 1302-006.817 – 1a
Seção de Julgamento/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 22 de junho de
2023, g.n.)
30.

Quanto ao ponto, acrescento ainda, não ter havido qualquer prejuízo à defesa, já
que a Recorrente apresentou, oportunamente, sua Impugnação (e-fls. 1.651/1.692).
31.

Ademais, eventual vício na intimação foi plenamente suprido pela apresentação
espontânea da Impugnação, na mesma linha de raciocínio que fundamenta o artigo 239, §1o do
Código de Processo Civil (“CPC”), cuja aplicação é realizada de forma subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal (“PAF”). Confira-se:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.
§1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.
32.

A rigor, note-se que a jurisprudência deste Conselho vem entendendo que a
ausência de intimação válida se trata de vício sanável com o comparecimento espontâneo do
contribuinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2007 FALTA DE
INTIMAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO
CONTRIBUINTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA
Fl. 9202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
47
DEFESA NÃO PREJUDICADOS. Tendo sido intimado o contribuinte em endereço
que não era o seu mas protocolizada e conhecida a manifestação de
conformidade, não há qualquer nulidade pois não demonstrado qualquer
prejuízo ao contribuinte. (Processo n° 10120.728985/2013-51. Acórdão n° 1401-
002.687 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 14 de junho de 2018, g.n.)
33.

Com base nessas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade da intimação
por edital.

II.2 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade do Termo de Início
34.

Verifica-se que a Recorrente reitera a alegação de nulidade por suposta ausência de
autorização, nos seguintes termos:

35.

A esse respeito, verifica-se que a decisão recorrida afastou a suposta nulidade
justamente pelo fato de que “o procedimento fiscal teve respaldo autorizativo no registro
numerado como ‘09.1.02.00-2021-00046-9’ e que este esteve de fácil acesso à contribuinte no sítio
da Receita Federal do Brasil”.
36.

Ademais, a decisão recorrida anexou o “Termo de Intimação Fiscal n° 001”
demonstrando nitidamente a existência do “Registro de Procedimento Fiscal”:
Fl. 9203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
48

37.

Por essas razões, entendo por rejeitar a referida preliminar de nulidade.

II.3 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Falta de Apresentação de Documentos
38.

Segundo a Recorrente, ela não teria tido acesso aos documentos juntados aos autos
- em específico as notas fiscais de entrada e os extratos bancários – e, por essa razão, os
lançamentos seriam nulos.
39.

A esse respeito, verifica-se que a decisão recorrida indicou expressamente a
localização desses documentos nos autos. Confira-se:

*****************************************************************
Fl. 9204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
49

40.

E, de fato, tais documentos encontram-se nos autos nas folhas indicadas pela
decisão recorrida, como “arquivos não pagináveis”8. É de ver-se:

*****************************************************************

41.

Ademais, como constou no “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.067/1.167),
“providenciou-se a expedição de intimações fiscais dirigidas aos três maiores fornecedores de
combustíveis da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A”. Ora, bastaria à Recorrente solicitar
aos seus fornecedores as chaves das referidas notas para consulta no Sistema Público de
Escrituração Fiscal – SPED. A título exemplificativo:

8 Por arquivos não pagináveis entenda-se arquivos de vídeo, áudio, planilha e imagem, ou seja, são documentos
digitais nos formatos relacionados no Anexo II da IN RFB no 1.782/2018, mas somente nos casos que se convertidos
para o formato .PDF, perdem informação, resolução ou característica que resultem no comprometimento de análise
do conteúdo. In: Manual de Funcionalidades do Sistema Processos Digitais (e-Processo) no Portal de Atendimento
Virtual (e-CAC). http://idg.carf.fazenda.gov.br/servicos/mnual-simplificado-do-e-processo.pdf. Acesso em 10 de julho
de 2025.
Fl. 9205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
50

42.

Da mesma forma, poderia a Recorrente solicitar às instituições financeiras os
extratos bancários, já que constou desde o “Termo de Intimação Fiscal n° 001” a relação de suas
contas bancárias:

43.

Importante registrar que, desde o “Termo de Intimação Fiscal n° 001” há solicitação
para apresentação da movimentação bancária, a fim de sanar as divergências apresentadas entre
a receita bruta de venda informada na ECD, ECF e EFD-Contribuições e as notas fiscais de compra e
venda constantes no SPED:
Fl. 9206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
51

44.

E, conforme relatado no “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 1.067/1.167), as
inconsistências não foram sanadas e a origem dos recursos recebidos pela Recorrente não foi
comprovada:

45.

Ressalte-se que, a inércia da Recorrente motivou a Autoridade Fiscal a expedir
intimações para seus três maiores fornecedores de combustíveis, no intuito de confirmar se eles,
de fato, efetuaram a venda de combustível para a Recorrente, tendo em vista que as compras de
mercadorias no período atingiram a cifra de R$ 410.950.857,85, enquanto a ECD de 2018 foi
transmitida praticamente zerada.
46.

E, concluiu a Autoridade Fiscal:

47.

Acerca da questão, a decisão recorrida bem pontuou:
“Patente que a circularização com fornecedores visou ao fortalecimento da
convicção da Autoridade Lançadora de que receitas foram de fato omitidas,
porquanto as vendas não declaradas à RFB (estas sim bases de cálculo tributária)
tiveram como lastro compras efetivamente confirmadas com terceiros.
Fl. 9207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
52
[...]
No caso presente, a fiscalização intimou PANTERA a esclarecer e comprovar de
modo idôneo a fonte dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. A entidade, por outro lado, escolheu
por manter-se silente a esse respeito e, portanto, a materialidade dos fatos
geradores ficou configurada”. (g.n.)
48.

Com efeito, a inércia da Recorrente jamais pode ser premiada, motivo pelo qual é
descabido qualquer questionamento a respeito, já que o ônus de comprovar que os recursos
depositados em suas contas-corrente são compatíveis com as receitas declaradas é da Recorrente
e não do Fisco.
49.

Por essas razões, entende-se que a preliminar de nulidade também deve ser
rejeitada.

II.4 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade Por Falta de Individualização dos Tributos
50.

A Recorrente sustenta a impossibilidade de cumulação em um único Auto de
Infração dos tributos e da multa, de modo que, seria nulo o lançamento ante a falta de
individualização dos tributos.
51.

Sem razão a Recorrente.
52.

Da análise dos autos, verifica-se que os Autos de Infração (e-fls. 1.168/1.285) foram
lavrados separadamente, conforme consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
os compõem:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2018, 06/2018, 09/2018 e 12/2018
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude
dos erros e falhas abaixo enumeradas: - ECD de 2018 foi transmitida
praticamente zerada (contêm apenas dois lançamentos: de “empréstimos de
terceiros”, no valor de R$300,00, e o pagamento de uma conta de “energia
elétrica” na quantia de R$150,20);- ECF de 2018 contém basicamente o plano
de contas e os dados cadastrais da empresa, o que impossibilita o seu
Fl. 9208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
53
aproveitamento;- as EFD-Contribuições de 2018 só foram transmitidas até o
mês de maio e só retrataram a apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela
venda de combustíveis.- situação cadastral "Inapta" perante o CNPJ, por
omissão na entrega de declarações;- ostenta movimentação financeira
superior a R$500 milhões em 2018 registrado em e-Financeira, sendo que a
conta “Bancos”, em sua contabilidade (ECD), não contém movimentação
bancária para o aludido período (não houve lançamentos contábeis na conta
“Bancos” em 2018);- não atendimento da Intimação para apresentação dos
extratos bancários de 2017 e 2018, o que levou na emissão da competente
RMF, sob o amparo do art. 3o, incisos VIII, alínea “b”, e X, do Decreto no
3.724/2001.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/1999 e 30/09/2018:
Art. 530, incisos I e II, do RIR/99. Art. 603, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, do
RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018).
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - Omissão
de receitas da atividade
Intimado a comprovar a origem dos recursos recebidos nas contas bancárias da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, o contribuinte e seus administradores
não o fizeram.
Destarte, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada (amparadas
nas notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped) serão tributados
conforme a natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de
recursos para os quais não houve a comprovação de sua origem serão tratados
como receitas da atividade omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no 9.430/96
Neste sentido, restou provado que o contribuinte não emitiu notas fiscais
referentes à revenda de etanol, tendo em vista a grande diferença entre as
compras e vendas deste produto, conforme esmiuçado no relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

12.912.025,79

150,00
30/06/2018

94.191.162,55

150,00
30/09/2018

202.451.046,18

150,00
31/12/2018

101.487.580,79

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 24 da Lei no 9.249/95
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 537 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
Fl. 9209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
54
Art. 24 da Lei no 9.249/95 art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 537 do RIR/99
Art. 610 do RIR/18
RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - Receitas
da atividade
Tendo em vista a desclassificação das escritas contábil e fiscal e a adoção do lucro
arbitrado por parte do Fisco, a apuração dos tributos devidos com base na receita
da revenda de combustível, constante das notas fiscais eletrônicas emitidas, é a
que segue abaixo, conforme melhor detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

16.040.229,17

150,00
30/06/2018

17.063.299,97

150,00
30/09/2018

5.564.851,68

150,00
31/12/2018

818.481,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2018 e 31/12/2018:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Arts. 605 do RIR/18
Art. 591 do RIR/2018
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 9210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
55
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Intimado a comprovar a origem dos recursos recebidos nas contas bancárias da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, o contribuinte e seus administradores
não o fizeram.
Destarte, os aportes de recursos cuja origem tenha sido comprovada (amparadas
nas notas fiscais eletrônicas disponíveis no ambiente Sped) serão tributados
conforme a natureza dos respectivos recebimentos, enquanto o montante de
recursos para os quais não houve a comprovação de sua origem serão tratados
como receitas da atividade omitidas, sob o amparo do art. 42 da Lei no 9.430/96
Neste sentido, restou provado que o contribuinte não emitiu notas fiscais
referentes à revenda de etanol, tendo em vista a grande diferença entre as
compras e vendas deste produto, conforme esmiuçado no relatório fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/03/2018

12.912.025,79

150,00
30/06/2018

94.191.162,55

150,00
30/09/2018

202.451.046,18

150,00
31/12/2018

101.487.580,79

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Tendo em vista a desclassificação das escritas contábil e fiscal e a adoção do lucro
arbitrado por parte do Fisco, a apuração dos tributos devidos com base na receita
da revenda de combustível, constante das notas fiscais eletrônicas emitidas, é a
que segue abaixo, conforme melhor detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 9211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
56
31/03/2018

16.040.229,17

150,00
30/06/2018

17.063.299,97

150,00
30/09/2018

5.564.851,68

150,00
31/12/2018

818.481,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29 da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Arts. 26, 34 e 227 da Instrução Normativa RFB no 1.700/2017
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 5o da Lei no 9.718/98 e
no art. 2o do Decreto no 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

115.013,75

150,00
28/02/2018

186.345,05

150,00
31/03/2018

306.915,89

150,00
Fl. 9212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
57
30/04/2018

231.731,07

150,00
31/05/2018

167.512,04

150,00
30/06/2018

280.414,91

150,00
31/07/2018

147.308,70

150,00
31/08/2018

40.694,37

150,00
30/09/2018

911,00

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 2o da Lei no 9.718/1998
Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 497/10.
Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Art. 2o do Decreto no 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE ÁLCOOL - Álcool
Para o ano de 2018, em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo
Fisco do lucro arbitrado e considerando a opção do contribuinte pelo Recob),
estas serão computadas na determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins e seguirão o disposto nos §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, do art. 24 da Lei no
9.249/95; e art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98, com a redação dada pelo art. 7o
da Lei no 11.727/2008 (uma vez que as mercadorias adquiridas para revenda se
tratam de etanol).
Abaixo, o valor da contribuição devida, cujo detalhamento de sua apuração
repousa no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

1.002.504,45

150,00
28/02/2018

440.627,49

150,00
31/03/2018

784.192,51

150,00
30/04/2018

1.799.214,93

150,00
31/05/2018

4.111.831,44

150,00
30/06/2018

10.336.929,17

150,00
31/07/2018

11.868.843,41

150,00
31/08/2018

12.266.100,11

150,00
30/09/2018

10.787.861,95

150,00
31/10/2018

15.270.740,05

150,00
30/11/2018

2.189.665,29

150,00
31/12/2018

46.202,35

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 9213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
58
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98;
art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95.
Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE
PRODUTO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À
VENDA DE ÁLCOOL – Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 5o da Lei no 9.718/98 e
no art. 2o do Decreto no 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/08/2017

13.209,50

75,00
30/09/2017

237.679,90

75,00
31/10/2017

203.671,36

75,00
30/11/2017

167.988,40

75,00
31/12/2017

143.345,85

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 5o da Lei no 10.833/03;
art. 42, inciso III, alínea d, da Lei no 11.727/08
Art. 5o da Lei no 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 7o da Lei no
11.727/08, pelo art. 15 da Lei no 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória no 497/10.
Art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Art. 2o do Decreto no 6.573/2008.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
[...]
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Fl. 9214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
59
Tratam-se de valores relativos a recebimento de aluguéis, que foram escriturados
na ECD porém não oferecidos à tributação, cujo valor apurado e detalhado consta
do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2017

16.800,00

75,00
28/02/2017

16.800,00

75,00
31/03/2017

19.300,00

75,00
30/04/2017

19.300,00

75,00
31/05/2017

19.300,00

75,00
30/06/2017

19.800,00

75,00
31/07/2017

19.300,00

75,00
31/08/2017

19.300,00

75,00
30/09/2017

19.300,00

75,00
31/10/2017

19.300,00

75,00
30/11/2017

19.300,00

75,00
31/12/2017

19.300,00

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/2003
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 9215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
60
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À RECEITA DE
ALUGUÉIS
Tratam-se de valores relativos a recebimento de aluguéis, que foram escriturados
na ECD porém não oferecidos à tributação, cujo valor apurado e detalhado consta
do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2017

16.800,00

75,00
28/02/2017

16.800,00

75,00
31/03/2017

19.300,00

75,00
30/04/2017

19.300,00

75,00
31/05/2017

19.300,00

75,00
30/06/2017

19.800,00

75,00
31/07/2017

19.300,00

75,00
31/08/2017

19.300,00

75,00
30/09/2017

19.300,00

75,00
31/10/2017

19.300,00

75,00
30/11/2017

19.300,00

75,00
31/12/2017

19.300,00

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE
PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 50 da Lei n0 9.718/98 e
no art. 20 do Decreto n0 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Fl. 9216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
61
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/08/2017

2.872,45

75,00
30/09/2017

51.684,29

75,00
31/10/2017

44.289,02

75,00
30/11/2017

36.529,64

75,00
31/12/2017

31.171,03

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/08/2017 e 31/12/2017:
Art. 10 da Lei Complementar n0 7/70; art. 40 da Lei n0 10.637/02.
Art. 50 da Lei n0 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 70 da Lei
n0 11.727/08, pelo art. 15 da Lei n0 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória n0 497/10.
Art. 50, § 40, inciso II, da Lei n0 9.718/98.
Art. 20 do Decreto n0 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM RELAÇÃO À VENDA DE
ÁLCOOL - Álcool
Tendo em vista a atividade desenvolvida pelo contribuinte e sua opção pelo
Recob desde 01/08/2009, a receita bruta pela venda de etanol (álcool
combustível) será tributada conforme o disposto no art. 50 da Lei n0 9.718/98 e
no art. 20 do Decreto n0 6.573/2008, que estipulam a alíquota específica, por m3,
de R$19,81 para o PIS/Pasep e R$91,10 para a Cofins.
Segue abaixo o valor dos tributos devidos pela venda de etanol, sujeitos à alíquota
específica, conforme apurado e detalhado no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

25.010,12

150,00
28/02/2018

40.521,36

150,00
31/03/2018

66.739,89

150,00
30/04/2018

50.390,70

150,00
31/05/2018

36.426,05

150,00
30/06/2018

60.977,16

150,00
31/07/2018

32.032,77

150,00
31/08/2018

8.849,13

150,00
30/09/2018

198,10

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 30/09/2018:
Art. 10 da Lei Complementar n0 7/70.
Arts. 20, inciso I, e 90 da Lei n0 9.715/98.
Fl. 9217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
62
Arts. 20 e 30 da Lei n0 9.718/98.
Art. 50 da Lei n0 9.718/98, com alterações introduzidas pelo art. 70 da Lei
n0 11.727/08, pelo art. 15 da Lei n0 11.945/09 e pelo art. 32, inciso IV, da
Medida Provisória n0 497/10.
Art. 50, § 40, inciso II, da Lei n0 9.718/98.
Art. 20 do Decreto n0 6.573/2008.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA - CONTRIBUIÇÃO FIXADA POR UNIDADE DE PRODUTO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE ÁLCOOL - Álcool
Para o ano de 2018, em relação às receitas omitidas, oriundas da falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários (considerando a adoção pelo
Fisco do lucro arbitrado e considerando a opção do contribuinte pelo Recob),
estas serão computadas na determinação da base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins e seguirão o disposto nos §§ 20, 50 e 60, inciso II, do art. 24 da Lei n0
9.249/95; e art. 50, inciso II, da Lei n0 9.718/98, com a redação dada pelo art. 70
da Lei n0 11.727/2008 (uma vez que as mercadorias adquiridas para revenda se
tratam de etanol).
Abaixo, o valor da contribuição devida, cujo detalhamento de sua apuração
repousa no relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Contribuição (R$)

Multa (%)
31/01/2018

217.935,75

150,00
28/02/2018

95.788,58

150,00
31/03/2018

170.476,63

150,00
30/04/2018

391.133,68

150,00
31/05/2018

893.876,40

150,00
30/06/2018

2.247.158,51

150,00
31/07/2018

2.580.183,35

150,00
31/08/2018

2.666.543,50

150,00
30/09/2018

2.345.187,38

150,00
31/10/2018

3.319.726,10

150,00
30/11/2018

476.014,19

150,00
31/12/2018

10.043,99

150,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2018 e 31/12/2018:
Art. 24, caput, e §§ 2o, 5o e 6o, inciso II, da Lei no 9.249/95.
Art. 5o, inciso II, da Lei no 9.718/98.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
IRRF:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
Fl. 9218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
63
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
INFRAÇÃO: IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
O Termo de Intimação Fiscal no 002 requisitou que Ítalo Belon Neto esclarecesse
do que se tratava a conta contábil “2.4.01.05.001 - Distribuicao de Lucros - Italo
Belon Neto”, constante da ECD de 2017, já que o nome da conta dava a entender
que dizia respeito a valores distribuídos a título de lucros acumulados. Em sua
resposta, afirmou que os lançamentos da supracitada conta contábil se tratavam
na verdade de despesas lançadas indevidamente naquele grupo de contas.
Tal argumento não procede, já que se tratam de despesas efetuadas a
beneficiário identificado (Ítalo Belon Neto), porém sem causa. Os pagamentos de
despesas pessoais, que não guardam relação com o objeto social da empresa,
devem ser tributados exclusivamente na fonte, conforme disposição legal
específica (art. 61, § 1o, da Lei no 8.981/95), por constituírem pagamentos sem
causa.
O detalhamento desta infração repousa no relatório fiscal em anexo a esta
autuação.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
25/01/2017

60.000,00

75,00
30/01/2017

6.000,00

75,00
21/02/2017

10.000,00

75,00
27/03/2017

20.000,00

75,00
17/08/2017

1.219,10

75,00
25/08/2017

80,87

75,00
05/09/2017

1.000,96

75,00
19/09/2017

1.085,76

75,00
29/09/2017

10.148,65

75,00
05/10/2017

1.000,96

75,00
19/10/2017

1.083,00

75,00
19/12/2017

733,74

75,00
27/12/2017

10.148,65

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 25/01/2017 e 27/12/2017:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Fl. 9219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
64
Art. 674, § 1o, do RIR/99.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
OUTRAS MULTAS:
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS
A ECD transmitida ao Sped relativa ao ano-calendário de 2018 encontra-se
imprestável para fins comerciais, já que, em síntese, contém apenas dois
lançamentos: de “empréstimos de terceiros”, no valor de R$300,00, e o
pagamento de uma conta de “energia elétrica” na quantia de R$150,20.
Obviamente, a contabilidade societária apresentada não reflete toda a
movimentação financeira e demais operações do referido período, tal como seria
esperado, em obediência ao art. 265 e seguintes do Decreto no 9.580/2018 (art.
251 e posteriores do RIR/99).
Destarte, incorre o contribuinte na sujeição à multa isolada pela entrega da
Escrituração Contábil Digital com erros ou omissões, conforme a legislação de
regência, tal como consta do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
31/05/2019

4.505.286,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/05/2019 e 31/05/2019:
Art. 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei no
13.670/18.
LUCRO REAL
INFRAÇÃO: APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
Tendo em vista a adoção pelo contribuinte do lucro real para o ano de 2018, e
considerando a entrega da ECF em 09/07/2019 com incorreções e omissões (já
que se encontra praticamente zerada, sem nenhuma informação fiscal útil), é
cabível a aplicação da multa pela entrega da ECF com incorreções ou inexatidões,
prevista no art. 6o da Instrução Normativa RFB no 1.422/2014 (vigente à época), e
art. 8o-A, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
09/07/2019

5.000.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 09/07/2019 e 09/07/2019:
Fl. 9220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
65
Art. 8o-A, inciso II, e § 1o, inciso II, do Decreto-Lei no 1.598/77.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO:
DESCUMPRIMENTO
DO
PRAZO
ESTABELECIDO
PARA
A
APRESENTAÇÃO DA EFD-CONTRIBUIÇÕES
Como as EFD-Contribuições de julho/2017, dezembro/2017, e de junho/2018 a
dezembro/2018 não foram entregues, sendo que o contribuinte só formulou as
de julho/2017 e dezembro/2017 em meio físico (sem transmissão para o Sped)
após intimado pelo Fisco, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 10 da
Instrução Normativa RFB no 1.252/2012, que faz menção ao art. 12 da Lei no
8.218/91. Em todos os casos supra, a capitulação legal da multa encontra respaldo
no art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91, nos termos do relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Multa
28/04/2021

144,75
28/04/2021

27.432,01
24/08/2021

670.701,90
24/08/2021

722.845,76
24/08/2021

719.989,89
24/08/2021

637.323,33
24/08/2021

893.445,10
24/08/2021

126.937,12
24/08/2021

2.678,40
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 28/04/2021 e 24/08/2021:
Art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, com redação dada pelo art. 4o da Lei
no 13.670/18.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
53.

Como se vê, cada um dos Autos de Infração contém a descrição dos fatos de forma
individualizada, a base de cálculo própria, as alíquotas adequadas e a capitulação legal referente a
cada legislação de regência.
54.

Observe-se, ainda, que todas as informações necessárias para a boa compreensão
das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas restaram expostas,
de forma clara, tanto no Termo de Verificação Fiscal, como, também, nos próprios Autos de
Infração.
55.

A propósito dispõe o §1o do citado artigo 9o do Decreto n° 70.235/72:
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 9221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
66
56.

Nesse sentido, já decidiu este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2004
a 31/12/2004 [...] NULIDADE DO LANÇAMENTO. OFENSA AO ARTIGO 9o DO
DECRETO No 70.235/72 Não ofende o disposto pelo artigo 9o, do Decreto no
70.235/72, o lançamento que reúne sob uma mesma autuação exigência de
contribuições previdenciárias devidas pelo segurado empregado incidente sobre
duas verbas distintas que, pela legislação, devem compor a base de cálculo da
contribuição, não se tratando de fatos geradores distintos mas apenas de verbas
distintas que, reunidos, formam a base de cálculo da mesma contribuição.
(Processo n° 13605.000568/2008-29. Acórdão n° 2202-007.010 – 2a Seção de
Julgamento/2a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 09 de julho de 2020, g.n.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2007 a
31/12/2007 [...] ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. TRIBUTOS DISTINTOS. UM
ÚNICO AUTO DE INFRAÇÃO. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. A
exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, e podem ser objeto de um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (Processo n°
16682.720001/2022-04. Acórdão n° 2201-012.008 – 2a Seção/2a Câmara/1a
Turma Ordinária. Sessão de 04 de fevereiro de 2025., g.n.)
57.

Com efeito, não há que se falar em nulidade, de modo que a preliminar deve ser
rejeitada.

III – Alegações Que Não Devem Ser Conhecidas: Inovação Recursal
58.

Antes de, efetivamente, adentrar no exame das alegações meritórias tais quais
formuladas no Recurso Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no
sentido de reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação (e-fls. 1.651/1.692), a
Contribuinte não suscitou quaisquer alegações acerca da “Nulidade de Solicitação de Informações
a Ex-Diretores” e “Falta de Inclusão dos Créditos de Pis e Cofins”.
59.

Tanto o é que, as questões enfrentadas pela decisão recorrida constam da ementa:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. EDITAL.
A intimação pessoal não tem precedência sobre a intimação por via postal, com
aviso de recebimento, efetuada no domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Sendo improfícua essa intimação, é válida a intimação por edital.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE
MOTIVAÇÃO DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 9222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
67
Descabe a alegação de nulidade, devendo ser afastada a hipótese de cerceamento
do direito de defesa, quando comprovado que o auto de infração está
devidamente motivado, contendo descrição dos fatos geradores ocorridos
perfeitamente compatível com a fundamentação legal, em estrita observância aos
requisitos legais previstos no Código Tributário Nacional e no Decreto no
70.235/1972.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017,2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DE VENDAS TRIBUTADAS. EXCLUSÃO. ÔNUS
DA PROVA. CONTRIBUINTE.
O ônus de provar que, no bojo dos valores creditados em conta corrente, há
receitas de vendas já tributadas é exclusivamente da contribuinte. Uma vez
intimado para tal, cabe a ele a responsabilidade de apresentar argumentos que
convirjam a não tributação.
VENDA. FALTA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DOLO CARACTERIZADO.
PENALIDADE. QUALIFICAÇÃO.
Foge ao entendimento de simples omissão do recolhimento de tributos, devendo
ser caracterizado o dolo na acusação fiscal, quando identificado movimento
encadeado e conjunto de diversos agentes cujas ações detêm como único fim a
ocultação da ocorrência de fatos geradores de obrigações tributária, por
intermédio da venda de mercadorias sem a correspondente emissão da
documentação fiscal.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO
RESPONSÁVEL NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos termos das normas que regulam o processo administrativo fiscal, o
cerceamento de defesa não se configura se os sujeitos passivos foram
regularmente cientificados dos lançamentos, e se lhes foi assegurado o direito de
contraditar e apresentar as contraprovas contra as exigências e a atribuição de
responsabilidade tributária solidária.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
PODER
DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PARTICIPAÇÃO ATIVA. DEVER DE PRUDÊNCIA E VIGILÂNCIA. AUSÊNCIA.
CARACTERIZAÇÃO.
É dever do fisco reunir elementos que configurem a participação ativa dos
agentes na prática dolosa voltada a ocultação do fato gerador da obrigação
tributária. No caso dos administradores de pessoas jurídicas ou quem, ainda que
indiretamente, de fato, exerça tal papel, a competência e a responsabilidade
pelos atos de gestão manejados devem ser interpretados à luz do dever de
vigilância e prudência inerentes a quem tem o poder de decidir os rumos da
entidade.
Fl. 9223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
68
PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELEVÂNCIA
OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA.
O reconhecimento do trespasse sucessório do único ativo imobiliário de pessoa
jurídica, onde funcionava sua base operacional, a outras entidades do mesmo
ramo da alienante, mormente quando constatado que o esvaziamento
patrimonial importa em impeditivo para que continue exercendo a atividade para
a qual foi constituída, importa em subsunção à responsabilidade das adquirentes,
nos termos do art. 133 do CTN”.
60.

Considerando que tais alegações não foram suscitadas em sede de Impugnação e,
por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por parte da Autoridade Julgadora de
1a instância, não podem ser objeto de análise por parte deste Colegiado, já que se tratam de
questões novas. E, quando se recorre, o que se procura é justamente um reexame, uma nova
análise da matéria já decidida, através de um órgão indicado para tanto.
61.

Como se sabe, a interposição dos recursos transfere ao órgão “ad quem” o
conhecimento das matérias impugnadas e debatidas pelo órgão julgador “a quo”, de acordo com o
efeito devolutivo próprio dos recursos. Sob essa ótica, dois elementos são condicionadores do
efeito devolutivo dos recursos. No primeiro se busca saber se o órgão “a quo” já apreciou a
matéria impugnada e, posteriormente, se existe pretensão do recorrente para que o tribunal
julgue toda a matéria decidida.
62.

Necessita-se, portanto, de decisão sobre a matéria e de requerimento expresso
para que ela seja julgada. Por isso, os recursos não devolvem ao órgão “ad quem” o conhecimento
de matéria estranha ao âmbito de julgamento do juízo “a quo”. A extensão da matéria impugnada
não pode ser maior do que a da decisão recorrida.
63.

A propósito, são as lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero9:
“A apelação tem por objeto aquilo que foi decidido pela sentença. O recurso
pode atacá-la no todo ou em parte (art. 1.002, CPC). Não se admite, no juízo de
apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida,
portanto, pela sentença. Há proibição de inovação no juízo de apelo, ressalvado
o disposto no art. 1.014, CPC. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal
aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de
matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição – seja na sentença,
seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato”. (g.n.)
64.

Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha10:

9 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sergio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 9a
ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 1.180.
10 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 9224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
69
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas (...).” (g.n.)
65.

Ademais, no âmbito do processo administrativo fiscal, as discordâncias lançadas em
sede recursal não devem ser opostas apenas contra o lançamento em si, mas, sim, contra as
razões e fundamentos que restaram fixados pela Autoridade Julgadora “a quo” quando do
julgamento da Impugnação. Já que é na Impugnação onde contribuinte deve expor os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, conforme prescreve o artigo 16, inciso III,
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
66.

E, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72 não é lícito inovar na
postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida quando
da Impugnação oferecida à instância “a quo”:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
67.

Destacam-se os seguintes julgados deste Conselho sobre o tema:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/09/2003
a 30/09/2003 PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente
no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
manifestação de inconformidade. (Processo n° 10875.903608/2009-07. Acórdão
n° 3803004.664. Sessão de 22.10.2013. Relator Juliano Eduardo Lirani, g.n.)
Fl. 9225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
70
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009 INOVAÇÃO
DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE Não se admite a
inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A vertente defensiva
deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob pena de inviabilizar o
conhecimento da matéria esposada. (Processo n° 10875.720700/2011-40.
Acórdão n° 2002-008.585. Sessão de 24.07.2024. Relator André Barros de Moura,
g.n.)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2006 a
30/12/2009
PAF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a fase
litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve aduzir
todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do Decreto no
70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas em sede recursal
mas não alegadas em sede de primeira instância, pela defesa, não há que se
admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena de supressão de instância,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública. Não
configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, deve ser reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento
do respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal. (Processo n°
10315.000096/2011-87. Acórdão n° 2101-002.894. Sessão de 04.09.2024. Relator
Wesley Rocha, g.n.)
68.

Por essas razões, entendo por não conhecer das alegações acerca da “Nulidade de
Solicitação de Informações a Ex-Diretores” e “Falta de Inclusão dos Créditos de Pis e Cofins”.

IV – Análise das Alegações Meritórias
69.

De plano, observa-se que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente reiterou os
tópicos “Impossibilidade de Utilização de Extratos Bancários”; “Da Fata de Exclusão do ICMS/ST”;
“Entradas Desconhecidas”; “Impossibilidade do Arbitramento”; “Do Erro do Tipo Infracional” e
“Inexistência de Base de Cálculo”; os quais, a rigor, apresentam a mesma finalidade no sentido de
elidir a sua responsabilidade tributária na condição de Contribuinte, de sorte que, uma vez que as
alegações ali formuladas confundem-se umas com as outras, entendo por abordá-las , em
conjunto.

IV.1 - Falta de Comprovação da Origem dos Depósitos Bancários: Presunção Legal de Omissão de
Receitas
70.

O artigo 42, caput e §3o da Lei no 9.430/96 dispõem sobre a presunção de omissão
de rendimentos nas hipóteses em que o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprova, através de documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em
Fl. 9226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
71
conta de depósito ou investimento mantido junto a instituição financeira, de sorte que, para efeito
de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente. Confira-
se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
(g.n.)
71.

Pelo que se pode observar, trata-se de presunção legal que acaba eximindo a
Autoridade Fiscal de comprovar a efetiva omissão de rendimentos. Quer dizer, a presunção legal
Fl. 9227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
72
constante do artigo 42 da Lei no 9.430/96 prescreve que, em vez de ter de comprovar a efetiva
ocorrência do fato gerador que, no caso, é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da
renda ou proventos tributáveis não oferecidos à tributação – esse é o fato desconhecido –, caberá
à Autoridade Fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento tomado como
fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos – esse o
fato conhecido.
72.

Nesse contexto, note-se, ainda, que o que a lei prescreve é que os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos respetivos valores
serão considerados como rendimentos omitidos.
73.

A tributação tem por objeto a própria omissão de rendimentos que, por força da
presunção legal insculpida no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é considerada como tal a partir da
ausência da comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos valores
creditados em conta de depósito ou de investimento, restando-se concluir, pois, que os depósitos
bancários são unicamente utilizados como instrumento da apuração dos rendimentos
presumidamente omitidos, sem contar que, nos termos do §3o do referido artigo 42 da Lei no
9.4030/1996, devem ser indicados e lançados de forma individual, ou seja, depósito por depósito.
74.

Fixadas essas premissas, verifica-se que, no caso concreto, a linha de entendimento
sustentada pela Recorrente não encontra respaldo nos fatos apurados e comprovados pela
Fiscalização e tampouco na legislação de regência. Isso porque, aduz a Recorrente que a
metodologia utilizada pela Autoridade Fiscal estaria equivocada e que a exigência com base nos
depósitos bancários seria ilegal, já que a empresa mantinha operações financeiras que não
representavam receitas financeiras, nos termos que seguem:

*******************************************************************
Fl. 9228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
73

75.

Ora, a Autoridade Fiscal esclareceu que, ao conciliar as informações recebidas da
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) com as notas fiscais
disponíveis no SPED e a capacidade de tancagem, “fica evidente a ocorrência de venda de
combustíveis sem a emissão da nota fiscal correspondente”:
“3.6. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de nota
fiscal
Tal como consta das fls. 793 a 799, as autorizações para funcionamento e
capacidade de tancagem da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A podem ser
discriminadas conforme tabela abaixo:

Demandada a fornecer em planilha compatível com o Microsoft Excel as
informações prestadas pela Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A na
plataforma SIMP, a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) encaminhou a documentação de fls. 802, conforme Ofício no
144/2021/SDL-CMOV/SDL/ANP-RJ-e, de 25/02/2021, juntado às fls. 800 e 801.
No caso da empresa ora sob fiscalização, a ANP informou que o referido
contribuinte está inadimplente com o envio das informações por meio do Sistema
de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP, nos termos da Resolução
ANP no 729/2018, desde o mês de agosto de 2018, tendo sido inclusive autuada
Fl. 9229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
74
pela sua omissão. Assim, o último mês em que constam dados transmitidos à ANP
é o de junho de 2018.
De modo geral, aos analisarmos os dados fornecidos pela autarquia federal e
trabalhados pelo Fisco (fls. 803) em comparação com as notas fiscais eletrônicas
disponíveis no Sped (fls. 804), constatamos que as compras e vendas de
combustíveis em termos de quantidade do produto (em litros, na plataforma
SIMP, e em m3 , nas NF-e), de janeiro de 2017 a março de 2018, guardam certa
correspondência entre si, o que não mais ocorre a partir de abril de 2018, quando
fica evidente a enorme discrepância entre as compras e vendas de combustíveis,
nas quais as aquisições superam em muito as comercializações. Vale lembrar que
para obtermos os valores em m3 basta dividirmos por mil o quantitativo em litros.
Como a capacidade máxima de armazenamento da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/ A é de 2.270 m3, seria impossível acreditar que a enorme
diferença entre as compras de abril de 2018 a novembro de 2018 (204.510,58 m3
, extraídos das Nfe de fls. 804) e as respectivas vendas para o período (10.214,77
m3 , extraídos das Nfe de fls. 804) estivessem estocadas na matriz e filiais da
empresa. Neste ponto, fica evidente a ocorrência de venda de combustíveis sem
a emissão da nota fiscal correspondente.
As tabelas abaixo resumem as informações apresentadas (vide ainda as planilhas
“MAD NFe Pantera Combustiveis - Compra de combustiveis.xlsx” e “MAD NFe
Pantera Combustiveis - Venda de combustiveis.xlsx” às fls. 804, que contêm as
notas fiscais de compra e venda de mercadorias de 2017 a 2018):

Fl. 9230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
75

Para corroborar este ponto (venda de combustíveis sem a emissão da respectiva
nota fiscal), formulamos o cruzamento dos recebimentos nas contas bancárias da
empresa com o CNPJ informado nas notas fiscais de venda de combustíveis (vide a
planilha de fls. 805), relativas ao ano de 2018.
É espantosa a quantidade de recebimentos por parte de firmas que ostentam a
razão social de “posto de combustível” sem que tenha sido emitida nota fiscal de
vendas para elas. Em síntese, fazendo uma análise apenas com o argumento
“posto”, foram recebidos mais de R$48 milhões dos postos varejistas contra uma
emissão de NF-e na casa de R$12 milhões. Ora, nenhum posto de combustíveis
iria simplesmente fornecer recursos a uma distribuidora sem a contrapartida
(recebimento da mercadoria). Destarte, como já dito, resta patente a venda de
combustíveis sem a emissão do documento fiscal devido.
Comparando as notas fiscais de compra e venda de combustíveis para os anos de
2017 e 2018(fls. 804), constatamos certa coerência na aquisição e comercialização
de gasolina e diesel, sendo que a discrepância entre compras e vendas encontra-
se no comércio de etanol, justamente o combustível sujeito à tributação do
PIS/Pasep e Cofins por parte das distribuidoras.
Fl. 9231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
76
Com base na planilha “MAD NFe Pantera Combustiveis - Compra de
combustiveis.xlsx” às fls. 804 (vide os totais por tipo de produto na aba “Venda de
etanol e outros”), que trata das NF-e de compra de combustível por parte da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, temos que a integralidade das
aquisições em 2018 foi de etanol, perfazendo a quantia de R$410.950.857,85, de
modo que se conclui que a falta de emissão de nota fiscal de venda naquele ano
deu-se em relação ao etanol (especialmente a partir de abril de 2018). Segue
abaixo tabela que resume esta constatação de auditoria”. (destaques no original)
76.

Como se não bastasse, foram anexados aos autos os arquivos TXT fornecidos pelas
instituições financeiras (e-fls. 836/838); as planilhas de conciliação bancária elaborada pela
Fiscalização (e-fl. 839) e planilha com origem e destino dos recursos depositados nas contas
bancárias (e-fl. 840) que, a rigor, indicam de forma pormenorizada os lançamentos questionados.
77.

Inclusive, extrai-se do “Termo de Verificação Fiscal” as seguintes informações:
“3.7. Da Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
O
contribuinte
Pantera
Distribuidora
de
Combustíveis
S/A
–
CNPJ
01.759.142/0001-08 foi instado a explicar, segundo o Termo de Intimação Fiscal
no 001 (fls. 02 a 07; e 11), de 09/02/2021, dentre outros quesitos, o motivo de
ostentar movimentação financeira superior a R$500 milhões em 2018 registrado
em e-Financeira (fls. 806), sendo que a conta “Bancos”, em sua contabilidade
(ECD), não contém movimentação bancária para o aludido período (não houve
lançamentos contábeis na conta “Bancos” em 2018). A Intimação em epígrafe foi
encaminhada ao endereço informado pelo contribuinte e constante do cadastro
junto a RFB, porém o AR retornou com a informação “Mudou-se”.
Em consulta ao sítio Sintegra (fls. 807 a 812), na internet, constatou-se que a
matriz e as filiais da empresa Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
cancelaram suas respectivas inscrições estaduais em 11/2018. No Sped, não
constam notas fiscais eletrônicas, seja de compra ou de venda de mercadorias, a
partir de 2019.
Em resposta ao Ofício no 097/2021 – EFI1/DRF/LON/PR/RFB (fls. 813 e 814), de
23/02/2021, a Jucepar listou todos os arquivamentos do contribuinte, sendo que
da análise dos atos registrados não foi encontrado distrato social ou comunicado
de paralisação temporária de suas atividades (fls. 815 a 819).
A partir de 17/03/2021, a situação cadastral perante o Sistema CNPJ da firma
passou para “inapta”, tendo em vista a omissão na entrega de declarações,
conforme Ato Declaratório Executivo no 008902466, de 17/03/2021 (fls. 09 e 10).
Por todo o exposto, considerando que o contribuinte não atendeu a intimação
para esclarecer as divergências entre os valores movimentados em suas contas
bancárias e o que foi registrado na contabilidade, e considerando a situação
cadastral no Sistema CNPJ como “inapta”, restaram atendidos os requisitos para a
Fl. 9232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
77
lavratura da Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (SRMF) e as respectivas Requisições de Informação
sobre Movimentação Financeira (RMF), juntadas respectivamente às fls. 820 a 825
e 826 a 835, já que amparado pelo art. 3o, incisos VIII, alínea “b”, e X, do Decreto
no 3.724/2001, reproduzidos abaixo:
Decreto no 3.724/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante
do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início
mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal -
TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no 8.303, de 2014)
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
Tendo em vista sua utilização como prova, serão mantidos neste Auto de Infração
os arquivos TXT fornecidos pelas instituições financeiras, no formato da Carta-
Circular BACEN no 3.454/2010, relativos aos extratos das contas-correntes, origem
e destino de valores e demais informes de interesse fiscal (fls. 836 a 838),
compiladas nas planilhas de conciliação bancária elaborada pela fiscalização (fls.
839) e origem e destino dos recursos depositados nas contas bancárias da
distribuidora de combustíveis (fls. 840, vide planilha “MAD Extrato origem e
destino TODOS OS BANCOS – Pantera.xlsx”)”. (destaques no original)
Fl. 9233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
78
78.

No ponto, a decisão recorrida assinalou justamente a ausência de comprovação, por
parte da Recorrente, da origem dos recursos depositados nas contas-corrente:
“Diante das questões arguidas em oposição à utilização de depósitos bancários,
a contribuinte ainda insurge-se contra os lançamentos constituídos com base na
presunção extraída do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Reclama, em síntese, que
não houve acréscimo próximo patrimonial, nem tampouco sinais exteriores de
riqueza Sobre este aspecto em particular, cabe uma suscinta digressão acerca da
presunção de omissão de receitas manejada pela fiscalização.
Nessa ótica, pondero que, de uma forma geral, o instituto jurídico adotado é
classificado pela doutrina como uma das espécies de provas indiretas e,
especificamente no Direito Tributário identifica-se tanto presunções legais como
simples (comuns). As ditas legais, por sua vez, subdividem-se em absolutas (jure
et de jure) e relativas (jures tantum). Aquelas não admitem prova em contrário ao
fato presumido, enquanto que as relativas podem ser afastadas caso haja prova
contrária, reputando-se, no entanto, verdadeiro o fato presumido até que a parte
interessada demonstre o contrário.
Não menos por isso que as presunções legais relativas no Direito Tributário
provocam a chamada “inversão do ônus da prova”, porquanto caiba ao
contribuinte contrapor as evidências trazidas pelo Fisco. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito e este, inclusive, é o entendimento
expresso pelo Código de Processo Civil, art. 373, II.
A elucidação da origem, nesse sentido, deve ser detalhada, coincidente em data
e valores, devendo ficar claro que o numerário advém de ingressos já oferecidos
à tributação pela empresa ou de receitas não tributáveis ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou PANTERA a esclarecer e comprovar de
modo idôneo a fonte dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. A entidade, por outro lado,
escolheu por manter-se silente a esse respeito e, portanto, a materialidade dos
fatos geradores ficou configurada.
Deve-se acrescentar que nada impede a contribuinte de exercer seu direito
constitucional de se calar a respeito dos depósitos efetuados em conta de sua
titularidade. No entanto, como não se manifestou, resta sem comprovação a
fonte desses depósitos o que induz, como já disse, à materialização do fato
gerador previsto na norma legal, que não pode ser questionada por esta
Autoridade Julgadora.
In casu, em sede de impugnação, também não foram trazidos quaisquer
elementos adicionais aos já existentes no processo capazes de controverter as
conclusões da Auditoria. Além disso, tal qual fundamentado, o ônus de provar
que os depósitos não são ou já foram tributados é de PANTERA e não da
Administração Tributária, diferentemente ao que quer se fazer crer.
Fl. 9234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
79
Assim, descabido qualquer questionamento acerca da possibilidade de utilização
dos créditos em depósito como base de cálculo dos tributos lançados”. (g.n.)
79.

Como se vê, a Recorrente não apresentou quaisquer documentos a fim de justificar
a origem e natureza dos respectivos depósitos, mas meras alegações no sentido de que, não
houve acréscimo próximo patrimonial e que seria ilegal a presunção de omissão de receita com
base em depósito bancário não comprovado.
80.

Acrescento ainda que, a Súmula n°. 182 do TFR mencionada pela Recorrente, foi
editada antes da entrada em vigor da Lei n°. 9.430/96, de modo que, não tem qualquer aplicação
ao caso.
81.

Ademais, restou demonstrado pelos trechos do “Termo de Verificação Fiscal” que o
lançamento não se baseou exclusivamente na presunção de receitas com base nos depósitos
bancários, mas em diversas outras provas diretas de omissão de receitas: (i) comprovação de
compras efetivamente confirmadas com os três maiores fornecedores da Recorrente; (ii)
conciliação das informações recebidas da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis) com as notas fiscais disponíveis no SPED e a capacidade de tancagem da
Recorrente; (iii) cruzamento dos recebimentos nas contas bancárias com o CNPJ de postos de
gasolina, entre outros.
82.

Ademais, se houve mera movimentação financeira (originárias de integralização de
capital, de empréstimos junto a entidades financeiras ou a terceiros, como alega a Recorrente), tal
fato é ainda mais facilmente comprovável pela Recorrente, bastando fazer o cotejo do depósito
de entrada com o documento que justifique a posterior saída dos valores, o que também não foi
feito. Portanto, para comprovar que são simples movimentações bancárias, além de comprovar o
“ingresso” dos valores, é necessário os vincular a uma “saída”, o que não foi feito.
83.

Sobre a inversão do ônus da prova em favor do Fisco, inúmeros são os julgados
desta 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento. A título exemplificativo, citamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006, 2007 PROCESSUAL - NULIDADES - ART. 59, I E II DO DECRETO 70.235
Somente se observa nulidade no processo tributário administrativo se
identificadas as hipóteses de incompetência do Servidor ou do órgão judicante ou,
ainda, se demonstrada a violação ao primado da ampla defesa. PROCESSUAL -
PRECLUSÃO - ART. 17 DO DECRETO 70.235 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
FIXADA COM ESPEQUE NO ART. 124, I, MAS REFUTADA PELO RECORRENTE SOBRE
OUTRO FUNDAMENTO Imposta a responsabilidade solidária com espeque nos
preceitos do art. 124, I, do CTN e o contribuinte, equivocadamente, se insurge
para refutar tal imposição como se calcada no preceptivo do art. 135, III, opera-se
quanto a matéria a preclusão contemplada no art. 17 do Decreto 70.235/72,
transitando livremente em julgado. OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - MULTA QUALIFICADA Cabe ao
contribuinte a prova da origem dos depósitos constatados em suas contas
bancárias. Caso não apresente comprovação da origem, presume-se que tais
Fl. 9235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
80
valores correspondem a receita omitida, com base no art. 42 da Lei n°
9.430/1996. Procede a aplicação de multa qualificada quando ficar comprovada a
ocorrência de infração dolosa”. (Processo n° 16004.000146/2009-00. Acórdão n°
1302-003.292. Sessão de 12.12.2018. Relator Gustavo Guimarães da Fonseca,
g.n.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005 [...] OMISSÃO DE RECEITAS CARACTERIZADAS POR DEPÓSITOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO. SISTEMÁTICA QUE EXIME A
AUTORIDADE DE COMPROVAR A EFETIVA OMISSÃO. A presunção legal constante
do artigo 42 da Lei no 9.430/96, a qual está em consonância com a Constituição
Federal e com as normas gerais do Direito Tributário, prescreve que, em vez de
ter de comprovar a efetiva ocorrência do fato gerador que, no caso, é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos
tributáveis não oferecidos à tributação - esse é o fato desconhecido -, caberá à
autoridade fiscal, portanto, comprovar apenas a existência do acontecimento
tomado como fato presuntivo, ou seja, a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos - esse o fato conhecido.
[...]”. (Processo n° 17883.000100/2008-14. Acórdão n° 1302-007.095. Sessão de
11.04.2024. Relator Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
84.

Assim, as alegações reiteradas no Recurso Voluntário não devem ser aqui acolhidas,
já que a presunção constante do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 exime a Autoridade Fiscal de
comprovar a efetiva omissão de rendimentos, de modo que o ônus da prova é invertido e passa a
ser do contribuinte, que, a propósito, tem a obrigação de oferecer provas de que o fato gerador
presumidamente considerado não ocorreu, no caso, a Recorrente não apresentou elementos
fático-jurídicos que pudessem afastá-la.

IV.2 – Arbitramento do Lucro e Fundamentação Legal
85.

Verifico, no ponto, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas alegações
tais quais formuladas na Impugnação:
- até maio de 2018 foi apresentada contabilidade, de modo que, não haveria que se
falar em arbitramento do lucro;
- a crise econômica, a pandemia e o cancelamento de sua inscrição estadual
influíram na dificuldade de apresentação da contabilidade;
- as notas fiscais utilizadas pela Autoridade Fiscal não foram disponibilizadas;
- o lançamento seria nulo por ausência de fundamentação legal, posto constar
apenas os dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda.
Fl. 9236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
81
86.

Como se pode observar, a Recorrente não contesta quaisquer dos motivos e
fundamentos perfilhados pela Autoridade Julgadora de 1a instância. Tanto o é que, sequer traz um
esclarecimento para as afirmações mencionadas abaixo:
“Verifico, de antemão, que a defesa deduz uma série de argumentos
extrajurídicos e não conexos com as normas que regem o arbitramento no
âmbito da Receita Federal (pandemia, cancelamento da inscrição estadual, etc.).
Deixo de examiná-los, posto que extrapolam o limite de apreciação deste
Colegiado”. (g.n.)
*******************************************************************
“É constatável de igual modo que o regime jurídico-tributário ora contestado foi
utilizado exclusivamente para constituição do crédito tributário do ano-
calendário de 2018. Período em que se identificou a imprestabilidade da
contabilidade entregue pela contribuinte, tomando-se como base legal o art. 529
e seguintes do RIR/99. Portanto, esvazia-se qualquer reclamação apresentada
em relação ao ano-calendário de 2017 sob o ângulo do arbitramento”. (g.n.)
*******************************************************************
“De outro lado, a circunstância de que documentos foram encaminhados à
fiscalização como se fosse a contabilidade não é suficiente para afastar a medida
apuratória excepcional. Em verdade, como é consabido, não basta que registros
sejam formalmente rotulados como escrituração para serem aceitos. Na espécie,
repito as informações já enumeradas do relatório que ensejaram a sua
imprestabilidade:
1. ECD praticamente zerada (contendo apenas dois lançamentos: de
“empréstimos de terceiros”, no valor de R$ 300,00, e o pagamento de uma conta
de “energia elétrica” na quantia de R$ 150,20); e
2. ECF preenchida basicamente o plano de contas e os dados cadastrais da
empresa, impossibilitando o seu aproveitamento”. (g.n.)
*******************************************************************
“Nesse particular, ao que realmente interessaria a seu favor, a contribuinte não
logrou êxito em sequer demonstrar que a escrituração do ano-calendário de
2018, embora tenha sido apresentada, continha a movimentação financeira e as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação, assim como esta se mostrava
idônea à apuração do Lucro Real. Todas estas obrigações à cargo da pessoa
jurídica”. (g.n.)
*******************************************************************
“Repisando o que já declarei anteriormente neste voto, diferentemente do que
compreende a defesa, o ônus de provar que, no bojo dos valores creditados em
conta corrente, há receitas de vendas já tributadas é exclusivamente da
Fl. 9237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
82
contribuinte. E foi para isso que foi intimada, sem, no entanto, manifestar-se,
segundo consta em trecho do Termo de Intimação no 2: [...]”. (g.n.)
*******************************************************************
“Sobre isso, esclareço que o Regulamento do Imposto de Renda nada mais fez do
que reunir por assunto e em ordem sequencial toda a legislação aplicável ao
imposto de renda. Tanto é assim que cada artigo do RIR faz remição ao
dispositivo legal que fundamenta seu preceito. Na medida em que tais
regulamentos sejam materializados mediante a expedição de decretos emanados
do Poder Executivo (art. 84, IV, CF/88), inconteste que estão abarcados pela
natureza de legalidade, desde que não extrapolem as normas legais que se
proponham detalhar em seus dispositivos.
In casu, não vejo os óbices apontados, vez que os enunciados regulamentadores
explicitamente mencionam as leis nas quais suas determinações foram
extraídas, de tal forma que se encontra preservada a ampla defesa da
contribuinte. [...]”. (g.n.)
87.

A Recorrente simplesmente “copiou e colou” os argumentos da Impugnação,
conforme se observa dos trechos destacados abaixo:
Impugnação (e-fls. 1.672 e 1.674):

********************************************************
Fl. 9238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
83

Recurso Voluntário (e-fls. 1.994 e 1.996):

***************************************************************
Fl. 9239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
84

88.

Tanto o é que, alguns lapsos restaram na minuta do Recurso Voluntário, conforme
se observa dos trechos destacados abaixo:

89.

Rememore-se o que constou do “Termo de Verificação Fiscal” a respeito da adoção
da modalidade arbitrada:
“4.9. Do lucro arbitrado
Uma das obrigações mais sensíveis que cabe ao contribuinte é o zelo e apreço na
elaboração de sua escrita contábil e fiscal. Cumpridas as exigências legais, a
correta escrituração dos fatos contábeis faz prova em favor do sujeito passivo,
cuja eventual inveracidade deverá ser demonstrada pela autoridade
administrativa. É o que consta dos arts. 265, 967 e 968 do RIR/2018, vejamos:
Fl. 9240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
85
[...]
Tal como já foi exaustivamente debatido neste relatório, a escrituração contábil e
fiscal da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A para o ano de 2018 é
imprestável, tanto para representar os fatos contábeis ocorridos no período,
quanto para a apuração dos tributos devidos.
Para rememorar, a ECD de 2018 foi transmitida praticamente zerada (contêm
apenas dois lançamentos: de “empréstimos de terceiros”, no valor de R$300,00,
e o pagamento de uma conta de “energia elétrica” na quantia de R$150,20). Já a
ECF desse período contém basicamente o plano de contas e os dados cadastrais
da empresa, o que impossibilita o seu aproveitamento. Não teve melhor sorte as
EFD-Contribuições de 2018, que ao cabo só foram transmitidas até o mês de
maio e só retrataram a apuração do PIS/Pasep e da Cofins devidos pela venda
de combustíveis.
O fato de ostentar movimentação financeira superior a R$500 milhões em 2018
registrado em e-Financeira, sendo que a conta “Bancos”, em sua contabilidade
(ECD), não contém movimentação bancária para o aludido período (não houve
lançamentos contábeis na conta “Bancos” em 2018) e da situação cadastral
“inapta” perante o CNPJ, levaram esta fiscalização a expedir a competente
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
Já a apuração das notas fiscais eletrônicas de compra e venda de combustíveis
denotaram enorme descompasso entre a compra e venda de mercadorias para o
ano de 2018 (vide as planilhas das fls. 804), o que evidencia a ocorrência de venda
de combustíveis sem a emissão da nota fiscal correspondente. Vejamos o resumo
na tabela a seguir:

Assim, o arbitramento do lucro para o ano de 2018 é medida que se impõe, na
dicção do art. 602 e seguintes do RIR/2018 (equivalente ao art. 529 e seguintes
do RIR/99), tendo o contribuinte incorrido nas hipóteses previstas nos incisos I e
III, alíneas “a” e “b”, do art. 603 do citado diploma legal (equivalente ao art. 530,
incisos I e II, alíneas “a” e “b” do RIR/99), in verbis: [...]”. (g.n.)
90.

Por essas razões e, em complemento ao quanto consignado na decisão recorrida,
que bem tratou das alegações aqui reiteradas, entendo pela manutenção do arbitramento do
lucro.
91.

Por conseguinte, quanto à fundamentação legal do lançamento, como já tratado no
item “II.4 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade Por Falta de Individualização dos Tributos”
Fl. 9241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
86
deste voto, cada um dos Autos de Infração contém a descrição dos fatos de forma individualizada,
a base de cálculo própria, as alíquotas adequadas e a capitulação legal referente a cada legislação
de regência, razão pela qual não há que se falar em nulidade por carência de fundamentação legal.

IV.3 – Exclusão do ICMS/ST e ICMS Próprio
92.

No ponto, pugna a Recorrente pela exclusão do ICMS/ST da base de cálculo do PIS,
da Cofins, do IRPJ e da CSLL e do ICMS próprio da base de cálculo do PIS e da Cofins
93.

A decisão recorrida esclareceu que a exclusão do ICMS é direcionada à fonte
produtora, nos termos abaixo transcritos:
“Verifico peremptoriamente que todo o desenvolvimento argumentativo eleito
pela defesa parte de premissa que não condiz com a realidade presente na
situação versada. Primeiramente porque como configurada a substituição
tributária, não há que se falar em ICMS próprio a recolher, de forma a ter a
aptidão de reduzir a base de cálculo.
De outro lado, tendo procedência a narrativa de que estamos diante de um caso
de substituição tributária para frente em que pessoas ocupantes das posições
posteriores das cadeias de produção e circulação são substituídas, no dever de
pagar tributos, por aquelas que ocupam posições anteriores da estrutura, é
unânime em todos os dispositivos citados que a exclusão do ICMS da base de
cálculo de incidência é tido como um direito inerente a quem ocupa a posição
jurídica de substituto tributário, ou seja, aquele ente na arquitetura que
protagoniza a responsabilidade de retenção do citado imposto.
Evento consequente, em nenhuma hipótese a legislação resguarda a
possibilidade de as demais pessoas da cadeia (substituídos) de reduzirem seus
tributos em função do ICMS concentrado na fonte produtora (substituto)”.
(destaques no original)
94.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça reconhece a ilegitimidade ativa
processual das distribuidoras de combustíveis por conta da incidência monofásica do PIS e da
Cofins11. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA 284/STF. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO.
INVIABILIDADE.
1. É incontroverso que a Lei 9.990/2000 fixou a incidência monofásica do PIS e da
Cofins sobre combustíveis derivados de petróleo, onerando as refinarias. Por essa
razão, as operações subseqüentes não são tributadas.

11 O PIS/COFINS nessas situações é monofásico, devido apenas pelas refinarias e usinas.

Fl. 9242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
87
2. A agravante é distribuidora de combustíveis e defende que tem direito ao
creditamento relativo a essas contribuições, por força das alterações promovidas
pela Lei 10.865/2004.
3. Impossível entender, pela leitura das peças recursais, como a contribuinte
pretende se creditar no regime monofásico ou como podem coexistir este
regime em relação à refinaria e o plurifásico (com não-cumulatividade) para a
distribuidora de combustível. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284/STF.
4. Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a ilegitimidade ativa
processual das distribuidoras por conta da incidência monofásica do PIS e da
Cofins. Pela mesma razão, inviável o creditamento pretendido.
5. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp 1206713/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 09.11.2010, DJe 03.02.2011, g.n.)
95.

Ainda que assim não fosse, para que a Recorrente faça jus à suposta exclusão,
precisa comprovar que houve a efetiva inclusão do tributo estadual na base de cálculo das
referidas contribuições, bem como o seu montante.
96.

Não basta pleitear genericamente a aplicação do Recurso Extraordinário no
574.706, sob o argumento teórico de que a autuação deixou de excluir da base de cálculo das
contribuições os valores relativos ao tributo estadual; é preciso comprovar, documentalmente,
que houve a inclusão, bem como o montante do ICMS que deve ser excluído da base de cálculo da
Contribuição ao PIS e da Cofins.
97.

Neste sentido, já decidiu este Conselho:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2010,
2011 ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/PASEP
E
DA
COFINS
OBJETO
DE
AUTUAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao
ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins objeto da autuação: é preciso comprovar documentalmente que houve a
inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Ano-calendário: 2010, 2011 ALEGAÇÃO
GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Não basta a alegação
genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da autuação: é preciso
comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o
montante do tributo estadual a ser excluído. (Processo n° 13855.722545/2013-94.
Acórdão n° 1301-007.419. Sessão de 14.08.2024. Relator Rafael Taranto
Malheiros, g.n.)
98.

Assim, face à alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser
excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, à falta de
Fl. 9243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
88
comprovação documental de que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo
estadual a ser excluído, não se acolhe o argumento da Recorrente.
99.

Portanto, sem reparos a decisão recorrida.

IV.5 – Análise das Alegações sobre a Impossibilidade de Manutenção da Multa e da Ausência dos
Requisitos para a sua Aplicação
100.
Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente
reitera, em resumo, as seguintes questões:
- no caso não houve sonegação a justificar a multa qualificada;
- cita as Súmulas CARF n. 14 e 25;
- aduz que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da
ilegalidade da multa superior a 100% do valor do tributo;
- com relação à multa isolada aduz que seria por falta de apresentação de DCTF ́s e
que a “duplicidade” seria ilegal.
101.
Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
102.
As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
103.
Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
Fl. 9244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
89
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”12. (g.n.)
104.
Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
105.
Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio13. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.

12 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
13 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 9245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
90
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
106.
O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
107.
Conforme explica Gisele Bossa14, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
108.
Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade Fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só tem sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
109.
No caso concreto, note-se que a Autoridade Fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de fraude e sonegação. Confira-se:
“[...]
No caso em tela, constatou-se a ocorrência de sonegação fiscal, definido no art.
71 da Lei no 4.502/1964 como sendo “toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais”, já que a empresa ora
fiscalizada teve por objetivo, em síntese, furtar-se ao pagamento dos tributos
devidos, tendo em vista a conduta dolosa de não emissão de nota fiscal por
conta da venda de etanol (incorrendo em infração à lei tributária, nos termos dos
arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94, e penal, conforme Lei no 8.137/90, art. 1o, incisos
II e V); apresentação por períodos consecutivos da escrituração contábil e fiscal

14 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 9246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
91
com diversas incorreções e omissões (v.g. falta da entrega das EFD-Contribuições
de junho/2018 a dezembro/2018; transmissão da ECD e ECF praticamente zeradas
para o ano-calendário de 2018); além da própria simulação no trespasse da
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, perpetrado por Ítalo Belon Neto,
Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto.
E tendo em vista a participação de diversas pessoas nesta empreitada delitiva
(Ítalo Belon Neto, Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto), tal como já relatado
neste relatório fiscal, resta também configurado o conluio, conceituado no art. 73
da Lei no 4.502/1964 e reproduzido acima.
Por todo o exposto, forçoso impor a multa qualificada prevista no parágrafo
primeiro do art. 44 da Lei no 9.430/1996, além das repercussões na esfera penal
que tal conduta dolosa desencadeará”. (g.n.)
110.
Pois bem. Em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da multa na
modalidade qualificada no percentual de 150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
acerca da ocorrência do fato gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou
seja, a sonegação consiste na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador.
111.
E, realmente, a Autoridade fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte da empresa Recorrente ao ter relatado que, no ano-calendário de
2018, a ECD e ECF para foram entregues praticamente zeradas; as DCTF ́s não apresentaram
confissão de débitos relativos ao IRPJ, à CSLL, ao PIS/Pasep e à Cofins; constatou-se movimentação
financeira superior a R$ 500 milhões, conforme registrado em e-Financeira, enquanto a conta
“Bancos”, na contabilidade (ECD), não contém movimentação bancária.
112.
É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
113.
A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
Fl. 9247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
92
114.
Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).
115.
Quanto às multas exigidas isoladamente em decorrência do atraso na entrega da
EFD’s - Contribuições (07/2017, 12/2017; 06/2018 a 12/2018); e entrega de ECF e ECF (para o ano-
calendário de 2018) com incorreções e omissões, a Recorrente não contestou.
116.
A respeito, pontuou a decisão recorrida:
“Quanto às multas isoladas, a contribuinte insurge-se contra a exação vinculada
ao atraso na entrega das DCTF’s que deram azo ao ADE de inaptidão cadastral.
Com efeito, tais exigências não fazem parte do escopo deste processo, de modo
que não se submetem ao crivo deste julgamento”.
117.
Mantidas, portanto, as referidas multas isoladas.

IV.6 – Análise do Pedido de Perícia
118.
Em suas alegações finais, a Recorrente reitera o pedido de perícia, sustentando, em
síntese, que a Autoridade Fiscal se utilizou de critérios alienígenas, ora se baseando nos extratos,
ora em planilhas, o que justificaria a necessidade de perícia.
119.
A decisão recorrida entendeu por indeferir o pedido de perícia, nos seguintes
termos:
“A realização de procedimento desta natureza, nesse sentido, tem por finalidade
a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide.
Assim, o deferimento do pedido pressupõe a necessidade de se conhecer
determinada matéria, bem como dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja
suficiente para esclarecer.
No presente caso, a perícia é pleiteada com o raciocínio de buscar uma nova
narrativa para os fatos e de que haveria carência na demonstração dos
aprofundamentos acerca do esquema ilícito manejado em conluio. A despeito das
razões dos pedido, compreendo que, para o atendimento do art. 142 do CTN, o
processo esteja adequadamente documentado nos moldes da acusação fiscal,
inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa de novas
ações a fim de aferir dados factuais.
Desse maneira, em meio aos limites da objeção e argumentos apresentados para
fazer retornar os autos à origem, não vislumbro presentes circunstâncias capazes
de atrair a concreção de novos exames pela fiscalização.
Amparado por tais convicções, indefiro os pedidos de perícia pretendidos”. (g.n.)
Fl. 9248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
93
120.
Vale lembrar que a perícia serve à prova de fato que dependa de conhecimento
especial15, o que não é o caso dos autos, já que caberia à Recorrente, como titular das contas
bancárias, comprovar a origem dos depósitos bancários, por serem incompatíveis com as receitas
declaradas e não seria a realização de perícia que supriria essa comprovação.
121.
A propósito, são os precedentes deste Conselho:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF Ano­calendário:
2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. Os pedidos de diligências e/ou
perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador quando desnecessários para
a solução da lide. Os documentos necessários para fazer prova em favor do
contribuinte não são supridos mediante a realização de diligências/perícias,
mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios para
providenciá-los. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
DISTRIBUIÇÃO. O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito
passivo. Não cabe a qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que
a favorecem, sem carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir
provas que sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas
que se contraponham à ação fiscal”. (Processo n° 10730.723244/2011-34.
Acórdão
n°
2202-003.999.
Sessão
de
08.06.2017,
Relatora:
Júnia Roberta Gouveia Sampaio g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF Exercício: 2004,
2005,
2006
[...]
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA
TÉCNICOCONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. A
realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. A
perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando
o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento O pedido de diligência ou perícia, quando se
resume-se ou versa apenas acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos
ordinariamente compreendidos na esfera do saber do Julgador, desnecessário o
exame pericial à solução da controvérsia. A diligência fiscal, perícia
técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova documental. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir perícias
quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se
o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as

1515 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3a ed., atualização legislativa de Sérgio
Bermudes, Rio de Janeiro: Forense, 2001, T. IV, p. 472.
Fl. 9249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
94
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal. Estando presentes nos autos
todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide,
indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia técnico-contábil”.
(Processo n° 18471.000974/2007-97. Acórdão n° 1401-004.674. Sessão de
14.09.2020. Relator: Nelso Kichel, g.n.)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2004, 2005, 2006 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL.
PRESCINDÍVEL
PARA
SOLUÇÃO
DA
LIDE.
DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. Cabe ao
contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu
entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de
ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências
que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio
sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade
material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e
invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor
do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer
seja porque o fez de forma insuficiente”. (Processo n° 19515.000978/2009-46.
Acórdão n° 1302-006.321. Sessão de 17.11.2022. Relator: Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, g.n.)
122.
Por essas razões, rejeito o pedido de perícia por ser desnecessária para a solução da
lide.

V - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis Tributários

123.
Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de responsabilidade
atribuído com base nos artigos 133, inciso II e 135, inciso III do Código Tributário Nacional (“CTN”),
cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
Fls.
ALPES DISTRIBUIDORA DE
PETROLEO LTDA
a) nulidade do lançamento por ausência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal; b) não há que se falar em operação simulada, pois
todos os requisitos legais para a caracterização do negócio jurídico foram
cumpridos e a fiscalização não apresentou qualquer indício de fraude ou
vício na operação; c) não adquiriu o fundo de comércio, mas a base da
distribuidora Pantera para ser cedida/alugada para outras distribuidoras;
d) não é parte legítima para figurar como responsável tributária, por
ausência de elementos fáticos para a responsabilização e; e)
inaplicabilidade do artigo 133 do Código Tributário Nacional.

1.879/1.909
VETOR COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
a) nulidade do lançamento por ausência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal; b) não há que se falar em operação simulada, pois
todos os requisitos legais para a caracterização do negócio jurídico foram
1.912/1.930
Fl. 9250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
95
cumpridos e a fiscalização não apresentou qualquer indício de fraude ou
vício na operação; c) não adquiriu o fundo de comércio, mas a base da
distribuidora Pantera para ser cedida/alugada para outras distribuidoras;
d) não é parte legítima para figurar como responsável tributária, por
ausência de elementos fáticos para a responsabilização e; e)
inaplicabilidade do artigo 133 do Código Tributário Nacional.

ECOLÓGICA DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
a) nulidade do lançamento por não ter sido intimada para responder aos
demais fatos; b) ausência de responsabilidade da Recorrente, ante a total
ausência de tributos da Pantera quando da alienação do imóvel; c)
adquiriu o imóvel e não o fundo de comércio; d) a responsabilidade seria
do administrador que agiu com excesso de poderes, infração a lei ou ao
estatuto ou contrato social; e) a Fiscalização deveria ter autuado somente
os sócios da Pantera e, por tal razão o Auto de Infração seria nulo, por
vício na identificação do sujeito passivo; f) a solidariedade não pode
alcançar a multa; g) não houve aquisição de fundo de comércio, mas
apenas ativo imobilizado da Pantera e; h) requer a anulação por Acórdão
por cerceamento ao direito de defesa, visto que não foi deferida a perícia.
1.933/1.956
ÍTALO BELON NETO
a) traz um longo relato no sentido de que a verdadeira articuladora do
esquema fraudulento seria a Orca e por esse motivo requer a anulação do
lançamento por vício formal, para que a Orca passe a ser
responsabilizada; b) requer a nulidade do Acórdão recorrido para que seja
analisado o pedido de devolução do prazo e pedido de diligência,
questões alegadas na Impugnação e não abordadas pela decisão
recorrida; c) aduz diversos vícios relacionados ao lançamento; d) afirma
ter seu direito de defesa cerceado por não ter tido acesso ao TIF enviado
à Alpes e pelo uso de prova emprestada; e) nulidade por falta de acesso à
documentação contábil e fiscal da Pantera, por não participar mais do
quadro societário e; f) ausência de responsabilidade do Recorrente, pois
quem foi de fato sócio e tinha relação direta com o fato gerador era o
sócio da Orca.
2.017/2.168
FÁBIO MOREIRA NETO
a) nulidade do lançamento por ausência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal; b) erro na identificação do sujeito passivo, pois o
Recorrente está vinculado à empresa Alpes, não tendo qualquer vínculo
societário com a Pantera; c) erro na discriminação da conduta imputada
ao Recorrente e; d) a Alpes não adquiriu o fundo de comércio da Pantera,
por isso a inaplicabilidade do artigo 135 do Código Tributário Nacional ao
Recorrente.
9.095/9.125
124.
De início, verifica-se que a alegação de nulidade por ausência do “Termo de Início
do Procedimento Fiscal” é comum aos responsáveis Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda, Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda e Fábio Moreira Neto.
125.
Considerando que se trata de alegação suscitada pela própria Recorrente, Pantera
Distribuidora de Combustíveis, já devidamente analisada no item “II.2 – Análise da Alegação
Preliminar de Nulidade do Termo de Início”, reiteramos nossas razões e concluímos pela rejeição
da referida preliminar de nulidade.

V.1 – Análise da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação da Responsável Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda
126.
Aduz a responsável que em nenhum momento foi intimada a prestar
esclarecimentos, de modo que, o termo de sujeição passiva seria nulo.
127.
Colhe-se de suas alegações:
Fl. 9251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
96
“Aqui, antes de adentramos o mérito, é novamente importante apontarmos a
existência de vício que compromete e torna nula a sujeição subsidiária atribuída
pela Fiscalização e mantida pelo Acordão. Compulsando o presente processo
administrativo, demonstra-se que durante todo o período da fiscalização, que
antecedeu ao presente lançamento à atribuição de sujeição passiva subsidiária,
em nenhum momento, a Recorrente, foi efetivamente intimada a apresentar
esclarecimento ou documentação acerca de eventual aquisição de fundo
comércio pertencente a Empresa Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A ou da
Empresa Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda, compreendido em sua totalidade,
senão, tão somente em relação a aquisição do imóvel sob matrícula no 30722,
assentado no registro de Imóveis do 1o Ofício de Umuarama/PR.
Ainda que, de fato, a Fiscalização estivesse dispensada da emissão de Termo de
Distribuição do Procedimento Fiscal contra os demais devedores subsidiários ou
solidários, não poderia ter arrolado a Recorrente como sujeito passivo, ainda que
de forma subsidiária, de autuação, sem nunca sequer ter sido intimada
formalmente, para responder aos demais fatos, que ensejaram o lançamento e
sua responsabilização nos termos do artigo 133, inciso do CTN”.
128.
Sem razão a Recorrente.
129.
Por primeiro, observa-se dos autos que foi expedido o “Termo de Intimação Fiscal
n°. 001” (e-fls. 712/714), intimando a ora Recorrente, nos seguintes termos:

130.

Observa-se ainda que, a Recorrente apresentou resposta (e-fls. 715/758):
Fl. 9252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
97

131.
A esse respeito, bem pontuou a decisão recorrida:
“O argumento não encontra respaldo jurídico.
No âmbito do procedimento de fiscalização, pelo fato de ainda não haver a
imputação da exigência fiscal, mas somente atos relativos ao procedimento
inquisitivo de apuração das divergências e da regularidade fiscal, não há exigência
de cientificação de eventuais devedores elencados como responsáveis. Aliás,
como via de regra a constatação da sujeição passiva indireta somente se
estabelece no momento da lavratura fiscal, seria até mesmo incongruente
eventual exigência de que houvesse intimação de uma pessoa que, ao tempo do
início do procedimento, ainda não se sabe se possui ou não a responsabilidade
tributária quanto aos tributos que estão sendo apurados.
É dizer, salvante nas hipóteses onde já haja um reconhecimento prévio de uma
situação prevista em lei como definidora da responsabilização, como, por
exemplo, o grupo econômico de direito, nas demais, a dita vinculação fiscal não
pode ser de plano determinada, pois isto implicaria indevida precipitação da
autoridade fiscal, em flagrante violação à estrutura lógico-normativa da relação
jurídico-tributária, no sentido de se atribuir a uma pessoa, de início, a
responsabilidade por fatos geradores em relação aos quais ainda não se pode
determinar a sua responsabilidade pessoal e direta no sentido da solidariedade.
Aliás, nesse particular, cumpre consignar que todo o processo administrativo e,
Fl. 9253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
98
eventualmente, até mesmo as instâncias judiciais, asseguram a todos devedores
que se encontram no termo de sujeição passiva o pleno exercício da ampla defesa
e do contraditório exatamente para que possam se defender do liame de
responsabilidade que lhes foi atribuído por ocasião do lançamento.
Nesse sentido, recentemente foi aprovada a Súmula CARF 162, já supra citada,
mas que volto a repetir seu enunciado1 : “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Vale dizer, contraditório e ampla defesa não são próprios da inquisitoriedade do
procedimento fiscal, embora sejam uma garantia inafastável do processo
administrativo fiscal, que se inaugura, tal como consta da Súmula, com a
apresentação de defesa.
Igualmente oportuno destacar outro verbete sumular daquele conselho que
corrobora a consolidação da sujeição passiva somente ao final do atividade
fiscalizatória:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Portanto, a elaboração do Termo de Sujeição Passiva Solidária nada mais
representa do que a consequência natural dos fatos apurados por ocasião do
procedimento fiscal, não havendo razão lógica ou jurídica seja para a ciência
prévia do procedimento realizado, seja para a própria instauração prévia de
procedimento junto a eventuais devedores solidários”.
132.
De fato, a ação fiscal tem uma fase inquisitória, em que a Autoridade busca a
verdade material, colhendo as provas e as analisando, até que, lavrado Auto de Infração,
finalmente notifica-se o sujeito passivo para exercer o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Nos termos da Súmula CARF no 162, “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente
se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
133.
Portanto, a despeito do esforço argumentativo expendido pela Recorrente, não se
vislumbra no Auto de Infração a apontada nulidade.
134.
Por essas razões, entendo pela rejeição da referida preliminar de nulidade.

Fl. 9254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
99
V.2 – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de
Fundamentação do Responsável Ítalo Belon Neto
135.

O Recorrente aduz inicialmente a nulidade da decisão de primeiro grau, por
ausência de análise das preliminares alegadas em sua Impugnação, nos seguintes termos:
“5.1.1. Vício de fundamentação: preliminar de devolução do prazo para
impugnação não analisada
Na impugnação apresentada pelo recorrente, foi aberto, em tópico apartado,
requerimento preliminar para a devolução do prazo para a impugnação. Foi
esclarecido que o impugnante teve ciência do lançamento em 02/09/21, via
correio, conforme código. Contudo, a cópia do processo administrativo não lhe
fora enviada, uma vez que, conforme informações prestadas pela auditoria, não é
possível o envio de CD ou pen drive por correio.
O impugnante esclareceu, então, que, como o acesso às agências da Receita
Federal, na época, apenas se dava por agendamento em virtude da pandemia,
solicitou o acesso a documentação, a qual lhe foi disponibilizada pela onedrive
apenas em 17 de setembro de 2021.
Nesses termos, como teve acesso à documentação apenas após 13 dias do início
do prazo, requereu a devolução do prazo para a juntada novos documentos e
complementação da impugnação (art.16, §4o, I do Decreto 70.235/72).
Ora, quanto a esse ponto, o acórdão recorrido não teceu uma linha sequer sobre
o requerimento do impugnante.
Destaque-se que o recorrente teve acesso ao processo administrativo fiscal, de
notável complexidade (com amplo acervo de documentação fiscal e bancária),
apenas 13 dias após o início do prazo para a apresentação da peça.
Da mesma forma, como visto, o recorrente responde no processo administrativo
fiscal como sujeito passivo solidário, não tendo acesso às diligências praticadas
em face do contribuinte e não tendo acesso à documentação da empresa.
Os fatos, no mais, apurados pelos elementos obtidos a partir de prova
emprestada, extraída de processos públicos demonstram fatos gravíssimos. É
direito, portanto, do sujeito passivo seja analisado o pedido de devolução do
prazo.
Requer-se, portanto, seja declarada a nulidade do acórdão recorrido, a fim de que
se analise a possibilidade de devolução do prazo pelo recorrente para a
apresentação de documentos e complementação das razões de impugnação”.
*******************************************************************
“5.1.2. Vício de fundamentação quanto aos pedidos de diligências
Dada a gravidade dos fatos e ilegalidades que impuseram a responsabilidade ao
recorrente, a defesa, ao apresentar impugnação, formulou requerimento de
diligências (fls.1.362/1.363).
Fl. 9255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
100
Reiterou que, após o ingresso de Aldnei, foram depositadas enormes quantias de
dinheiro na conta da Pantera e que a imensa maioria proveio da Alpes e outras
empresas, sem qualquer contrapartida. Pontuou que os valores supridos na conta
da empresa foram destinados a usinas de álcool para permitir a venda de produto
sem nota.
Requereu, com isso, que fosse deferida diligência para que as empresas
depositantes esclarecessem a causa dos pagamentos, a fim de se apurarem os
verdadeiros beneficiários da fraude.
Pleiteou também a oitiva de Aldnei para que confirmasse as informações
prestadas perante a Receita Estadual no sentido de que ingressou na Pantera a
pedido de Fábio, sócio da Alpes.
Rogou, ainda, para que fosse deferido o acesso às NF-E de entrada e saída da
Alpes e documentação contábil alusiva ao estoque pertinente desta última
empresa, porquanto a Alpes se utilizou da Pantera para regularizar seu estoque
em razão da compra de combustível sem nota ou, até mesmo, para se apropriar
de créditos de ICMS.
Contudo, a despeito da gravidade dos fatos, o acórdão recorrido não teceu uma
linha sequer sobre os requerimentos.
A decisão recorrida, simplesmente, apresentou fundamentação padronizada e
genérica quanto ao pedido de perícia, sob o argumento de inexistir necessidade
de aprofundamento de questão de ordem técnica. Verbis:
[...]
Ora, o recorrente não formulou pedido de perícia, mas requerimento de
diligências para que fossem intimados os depositantes dos altos valores
depositados na conta da contribuinte. Da mesma forma, pleiteou o acesso à
documentação contábil e fiscal dos estoques da Alpes para que pudesse
demonstrar quem fora a verdadeira contribuinte.
Percebe-se, então, que o acórdão nada analisou quanto à pertinência das
diligências, uma vez que utilizou de fundamentação padronizada a respeito de
diligência protelatória que se costuma pedir (perícia contábil sobre os pontos
sobre os quais os auditores já têm o conhecimento), o que nada tem a ver com o
requerimento formulado pela defesa.
Registre-se que é direito do jurisdicionado saber a razão pela qual sua pretensão é
irrelevante, impertinente ou desnecessária. Decisão que se presta a fundamentar
a qualquer coisa não fundamenta nada, uma vez que cerceia o direito de se
questionar o indeferimento na instância recursal, por meio da dialeticidade. Em
outras palavras, é um nada jurídico.
[...]
Portanto, requer-se o acolhimento da nulidade do acórdão recorrido, haja vista o
vício de fundamentação, porquanto nada analisou sobre o requerimento de
Fl. 9256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
101
diligências, violando o direito à ampla de defesa, o qual só pode ser exercido de
maneira efetiva por meio do controle dialético de decisões juridicamente
fundamentadas (art.59, II do Decreto 70.235/72).
[...]”. (destaques no original)
136.
Sem razão o Recorrente.
137.
Como de conhecimento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias, contados da
notificação do Auto de Infração, para apresentar Impugnação por escrito, instruída com a prova
documental das suas alegações, nos termos do artigo 15 do Decreto n° 70.235/7216.
138.
Não apresentada Impugnação tempestivamente, preclui o direito do contribuinte
de se opor administrativamente contra a exigência tributária.
139.
Com efeito, à Administração Pública só é lícito fazer o que a lei autoriza, de modo
que, não lhe compete “alargar” o prazo legal se o contribuinte não demonstra a incidência de
qualquer exceção normativa que autorize a prática a destempo17.
140.
Ademais, o Recorrente não trouxe qualquer comprovação de suas alegações, no
sentido de que “teve acesso à documentação apenas após 13 dias do início do prazo”. Ainda que
assim não fosse, poderia o Recorrente “complementar” sua Impugnação neste Recurso Voluntário,
o que também não foi feito.
141.
Esse, aliás, é o posicionamento deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003 NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
DILAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. O prazo de 30 dias para apresentação
da manifestação de inconformidade é prazo estabelecido por lei, não podendo a
autoridade administrativa dele se desvincular, sob pena de responsabilidade
funcional, vez que não há previsão legal para a sua dilação. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no.
9.430/1996, a Declaração de Compensação equivale a confissão de dívida
constitui-se em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. PROVA. Não há como se
reconhecer o direito creditório em valor superior àquele reconhecido pela
autoridade administrativa, quando, em sede de recurso, a contribuinte deixa de
trazer elementos convincentes para comprovação da existência de tal crédito.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. SÚMULA CARF no
3. São devidos os juros moratórios calculados à taxa SELIC, nos termos da

16 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
17 Art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 9257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
102
SÙMULA CARF no. 3. (Processo n° 10675.905261/2008-02. Acórdão n° 3202--
000.382. Sessão de 06.10.2011. Relatora Irene Souza da Trindade Torres, g.n.)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/04/2005 a
31/12/2006 PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RFB.
Constitui infração à legislação tributária, punível com multa, a empresa deixar de
prestar a RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Administração, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento do direito de defesa quando estão
explicitados todos os elementos do lançamento e quando o contribuinte tem
preservado seu direito à apresentação de impugnação. CERCEAMENTO DE DEFESA
Não se configura cerceamento de defesa a impossibilidade de dilação do prazo
de defesa, posto que a matéria vem regulada em lei. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
DILAÇÃO DE PRAZOS LEGAIS. É cediço que à Administração Pública só é lícito
fazer o que a lei autoriza. Assim, não lhe compete alargar prazo legal se o
contribuinte não demonstra a incidência de qualquer exceção normativa que
autorize a prática a destempo. Inteligência do artigo 5°, II, da CF; e artigos 15 e 16
do Decreto n° 70.235/72. Recurso Voluntário Negado. (Processo n°
10380.006737/2010-42. Acórdão n° 2302-003.403. Sessão de 11.09.2014. Relator
André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
142.
Acrescente-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) é
uníssona no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
ou apreciar todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe
sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia. Confira-
se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. REGULARIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTROVÉRSIA DE MÉRITO DO RECURSO
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ENTENDIMENTO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO
MANTIDA.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pela União (Fazenda Nacional)
contra a sociedade empresária, objetivando a obtenção de créditos constantes
em certidões de dívida ativa, conforme especificado na inicial (fl. 3). A executada
opôs exceção de pré-executividade, acolhida na sentença para declarar a nulidade
das certidões de dívida ativa e a consequente extinção da execução (fl. 190). No
Tribunal a quo, deu-se provimento à apelação da União. O recurso especial foi
inadmitido.
II - No caso, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A parte
recorrente aduziu que: "Embora o v. acórdão tenha considerado a inexistência de
prova inequívoca capaz de desconstituir a presente cobrança, esse teve que se
Fl. 9258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
103
recorrer ao procedimento administrativo acostado aos autos em momento
posterior à distribuição para conseguir identificar a origem e natureza do crédito
ora exigido. Pois o título executivo que consubstancia o presente feito não
menciona especificamente a disposição de lei em que se funda." (fl. 327). Ocorre
que tais razões consistentes em alegada omissão visam apenas à rediscussão de
matéria já decidida com fundamento suficiente quando do julgamento do mérito
do recurso.
III - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar
todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que
lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a
controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis
à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.575.315/PR, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp
n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019;
AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, Dje 14/8/2018.
IV - No mérito, o recurso especial não comporta seguimento. No caso, o Tribunal
de origem decidiu a causa mediante fundamento suficiente de que não há razão
para o acolhimento da nulidade do título. Fundamentou o acórdão recorrido no
fato de que não foram demonstradas as alegadas nulidades da CDA, em especial
por terem sido atendidos os requisitos legais, bem como diante do fato de que
informações detalhadas não precisam constar da CDA, bastando a consulta ao
processo administrativo. Assim, não cabe o conhecimento da pretensão recursal
que implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência
do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Ainda que fosse superado esse óbice, o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de que a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de
ilidi-la é do contribuinte. Ademais, a juntada do processo administrativo, caso
imprescindível à solução da controvérsia, especialmente para subsidiar as
nulidades arguida, também é ônus do contribuinte. A propósito: EDcl no AgInt no
AREsp 1.203.836/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 11/4/2018.
VI - Ainda, não superado o óbice relativo à incidência da Súmula n. 7 do STJ,
anote-se que, quanto ao dissídio jurisprudencial, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto
pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt no AREsp
1.645.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021;
AgInt no AREsp 1.696.430/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no REsp 1.846.451/RO, relator Ministro Raul Araújo,
Fl. 9259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
104
Quarta Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.587.157/RJ, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 4/6/2020.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.925.820/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em 21.03.2022, DJe de 24.03.2022, g.n.).
143.
Com efeito, não há qualquer motivo que justifique a reforma da decisão recorrida
nesse ponto, de modo que, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
144.
Com relação à alegação de nulidade por ausência de manifestação ao pedido de
perícia/diligência, considerando que se trata de alegação suscitada pela Recorrente Pantera
Distribuidora de Combustíveis, já devidamente analisada no tópico “IV.6 – Análise do Pedido de
Perícia” deste voto, reiteramos nossas razões e concluímos pela rejeição da referida preliminar.

V.3 – Análise das Demais Alegações Preliminares de Nulidade do Responsável Ítalo Belon Neto
145.

No ponto, verifica-se que as demais alegações preliminares de nulidade, sob os
tópicos: “Nulidade do Lançamento por Vícios Formais”; “Vício de Fundamentação do Lançamento
Quanto ao Acesso aos Dados Bancários do Recorrente”; “Cerceamento de Defesa: Restrição
Intolerável de Acesso ao TIF Enviado À Alpes”; “Cerceamento de Defesa Quanto ao Uso da Prova
Empresa”; “Nulidade Por Falta de Acesso à Documentação Contábil e Fiscal”; “Nulidade por Desvio
de Finalidade” e “Cerceamento de Defesa: Falta de Acesso à Documentação Fiscal”; possuem, em
essência, a mesma finalidade: afastar a responsabilidade do Recorrente. Considerando que, o
Recorrente não suscitou tais alegações quando da apresentação da Impugnação (e-fls.
1.319/1.368), reiteramos nossas razões (explicitadas no tópico: II – Alegações Que Não Devem Ser
Conhecidas: Inovação Recursal) e concluímos pelo não conhecimento das referidas preliminares
de nulidade.

V.4 - Análise das Alegações Meritórias do Responsável Ítalo Belon Neto
146.
Em suas razões meritórias, o Recorrente reitera as mesmas alegações tais quais
formuladas na Impugnação, quais sejam: a) apesar da venda das cotas ter sido simulada, foi
apenas para atender uma norma de procedimento fiscal da SEFAZ/PR, a qual impõe nova
integralização de capital para homologação alteração do cadastro societário; b) que inexiste
permissivo para que ele seja colocado como responsável solidário pessoal; c) o pedido de baixa da
Pantera como substituta tributária junto à SEFAZ/PR ocorrido em 06.11.2018, muito tempo depois
de sua retirada da empresa, demonstra que esse tipo de alteração pode levar meses para ser
concluída; d) não há qualquer vinculação de sua responsabilidade com os fatos geradores da
autuação; e) que os fatos geradores da autuação ocorreram após o ingresso do Sr. Aldinei no
quadro societário e que nenhuma prova estabelece sua conexão com essa pessoa e; f) por fim, nas
Fl. 9260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
105
152 laudas de seu recurso, se ocupa em direcionar a responsabilidade de todo o crédito tributário
à Orca, Alpes e ao Sr. Aldnei.
147.
Com relação à simulação na venda das cotas, o próprio Recorrente confirma a
simulação, mas tenta “validar” o negócio jurídico argumentando que tal simulação somente
ocorreu para atendimento de uma norma da SEFAZ/PR, nos seguintes termos:

148.
No entanto, além da justificativa alegada não corresponder à realidade, a mesma
simulação se operou com a transferência de cotas do Sr. Alexandre para o Sr. Aldnei. Transcrevo
trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a questão:
“Particularmente, não concebo como alguém com padrão médio de vivência
transfere a terceiros as cotas de uma sociedade e nada recebe por isso. Este é o
caso. O Sr. Alexandre adquiriu onerosamente a integral participação do Sr. Ítalo
em PANTERA, no entanto, nem a fiscalização encontrou e nem o impugnante
soube explicar até então o que recebeu em contrapartida pelo bem entregue.
Esse é o primeiro ponto que incorpora a ideia de uma transação sem fundamento
na realidade e que se adstringe exclusivamente a uma tratativa formal, valendo a
máxima em que no papel tudo cabe ou tudo é possível.
Não bastasse isso, a fiscalização, ao realizar um trabalho minucioso com base na
movimentação financeira de PANTERA, pode identificar em 31/01/2018 as
seguintes operações em conta corrente (Banco do Brasil, Agência no 3404, Conta
no 542881:

Chama a atenção o incidente no qual o valor pago pelo Sr. Alexandre pela
aquisição das cotas de PANTERA, R$ 950.000,00, é redirecionado pela autuada no
mesmo dia para a empresa ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RADAR LTDA.
(CNPJ no 27.964.577/0001-70). Ocorre que esta empresa tem como administrador
o próprio Sr. Alexandre, conforme espelha o cadastro do CNPJ:
Fl. 9261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
106

Ou seja, a um só dia, a quantia desembolsada na negociação foi transferida do
adquirente à conta corrente do bem adquirido e a ele retornou, de forma indireta,
por meio de empresa sob o seu controle. Para mim, resta claro que o negócio em
exame deva ser tratado como uma simulação.
Ainda nesse ponto, ao examinar o argumento do impugnante referente às
exigências da SEFAZ-PR, quanto à necessidade de integralização de capital para
que a alteração cadastral fosse permitida, também não enxergo procedência no
argumento. Para tanto, trago ao conhecimento os dispositivos da Norma de
Procedimento Fiscal no 68/2013 citados pela defesa que supostamente dariam
sustentação ao operacional manejado (qual seja, a obrigatoriedade do depósito
do aporte em conta corrente de PANTERA):
NORMA DE PROCEDIMENTO FISCAL No 068/2013
[...]
Art. 3.o O pedido de inscrição do estabelecimento do contribuinte, sujeito às
exigências complementares e ao acompanhamento fiscal, deverá ser
instruído, no mínimo, com documentos que comprovem:
[...]
§ 1o O pedido de inscrição deverá também ser instruído, relativamente:
[...]
II - a cada um dos sócios, pessoas físicas, com:
[...]
c) comprovação da disponibilidade dos recursos que deram origem à
integralização do capital social, mediante a apresentação de Declaração
de Capacidade Financeira contendo demonstração do fluxo de caixa
Fl. 9262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
107
acompanhada dos documentos de origem ou da fonte de recursos, do
período relativo à acumulação das disponibilidades;
[...]
SEÇÃO III DAS ALTERAÇÕES CADASTRAIS
Art. 14. As alterações nos dados cadastrais anteriormente informados por
contribuinte que exerça ou que venha a exercer as atividades referidas
nesta norma, deverão ser comunicadas na data da ocorrência do fato e
serão requeridas pelo interessado nos termos do art. 2o.
§ 1o Tratando-se de alteração contratual que modifique a composição
societária, de administradores ou de diretores, deverão ser atendidas as
disposições previstas nos incisos II, III, IV e V do § 1° e do § 10, ambos do
art. 3o desta norma. (destaquei)
Localizo, em verdade, que o que o órgão estadual pede é que se demonstre a
comprovação da origem do numerário aportado como integralização de capital e
não a efetiva integralização de capital na pessoa jurídica, como foi feito no caso
vertente.
Por outro lado, independentemente deste equívoco, identifico outro. É que uma
coisa é a dita injeção de capital e outra bem diferente é preço que se paga para se
apropriar das cotas de uma sociedade, de forma que, como adquirente deste
bem, nela se possa ingressar. Na espécie, estou diante desta última hipótese,
onde, como verifiquei, não houve demonstração de que houve desembolso por
quem formalmente adquiriu participação.
Assim, não vejo outra alternativa senão considerar a venda de cotas de PANTERA
do Sr.Ítalo para o Sr. Alexandre como uma operação simulada.
Verifiquei que em igual direção caminhou, posteriormente, a transferência de
cotas do Sr. Alexandre para o Sr. Aldnei. Nesse sentido, segui linha raciocínio
indicado pela fiscalização acerca das movimentações contidas extratos bancários
juntados ao processo para chegar a mesma conclusão.
Consta sobre isso que em 18/04/2018, Sr. Aldnei passou a figurar como
administrador de GOLBEN, pessoa jurídica recém aberta que, em conjunto com
esta pessoa física, adquiriu do Sr. Alexandre as cotas de PANTERA, ou seja, sua
propriedade. Nesse aspecto, trago ao conhecimento organização em forma de
tabela dos extratos bancários de GOLBEN e trecho/imagem de movimentação
financeira em nome do Sr. Alexandre (por ele encaminhado à fiscalização):
Fl. 9263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
108

Assim, é observável que o Sr. Alexandre depositou, em 07/05/2018, R$ 1 milhão
em conta corrente de GOLBEN (administrada pelo Sr. Aldnei) e no mesmo dia
recebeu de volta um depósito em igual valor. Em seus esclarecimentos na fase
procedimental, Sr. Alexandre juntou comprovante bancário correspondente,
alegando que o valor se referia ao preço pago pela venda de PANTERA. Eis o que
vejo como uma outra simulação de venda.
Em convergência a tais conclusões, destaco que o impugnante trouxe aos autos
depoimento prestado pelo Sr. Aldnei perante a SEFAZ/PR, cujos termos e
esclarecimentos demonstram sua condição de interposta pessoa em favor de
ALPES, na medida em que demonstrou total desconhecimento de vários aspectos
relevantes relativos à PANTERA e considerando que declarou ser tio do Sr. Fábio
(administrador de ALPES).
Essas novas evidências, devo dizer, vão ao encontro do que já se encontra no TVF
acerca de uma procuração lavrada em favor do Sr. Aldnei onde gozava de plenos
poderes para administrar ALPES. Instrumento que só foi revogado em 22/10/2018
e diante da pesquisa da capacidade financeira desta pessoa física:
[...] Aldnei Ferreira da Silva não tinha capacidade financeira para dispor de
tamanho numerário, já que nunca entregou Declarações de Imposto de
Renda da Pessoa Física (fls. 666) e que a e-Financeira transmitida em seu
nome dá conta de que movimentou recursos apenas na condição de
representante legal (fls. 665)(destaquei)
Nesse sentido, surge a argumentação defensiva de que, mesmo que se considere
a caracterização de transferências onerosas de cotas de PANTERA sem efeitos,
este ilícito não é capaz de atrair a responsabilidade pessoal solidária para o
impugnante.
Em verdade, do momento em que as operações nunca existiram, vez que eivadas
de nulidade, por um raciocínio lógico, o Sr. Alexandre não adquiriu cotas de
PANTERA e nem tampouco poderia transferi-las ao Sr. Aldnei. Tomo como
fundamento a disposição do Código Civil na qual é tratada a caracterização do
instituto da compra e venda:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro”. (destaquei)
Fl. 9264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
109
Extraio da norma que o requisito pagamento é fator incondicional para que se
possa falar nesta espécie contratual. Conclusivo que se os adquirentes (Sr.
Alexandre e Sr. Aldnei) nada contribuíram para obter um determinado bem, não
há que se falar em transação de compra e venda.
Em sendo visível a inocorrência negocial pela a circunstância de que não houve
entrega de numerário, ainda que houvesse documental pertinente a uma venda
de cotas, fico convencido de que não se retirou a responsabilidade pela
administração de PANTERA do Sr. Ítalo, de modo que, continuando ele a ter
poderes de gestão, obviamente os atos que ensejaram a prática de vendas de
combustíveis sem emissão de notas fiscais podem a ele também ser imputados”.
(destaques no original)
149.

Corroborando a simulação acima, mister registrar que a baixa como substituto
tributário da Pantera foi solicitada pelo próprio Recorrente (e-fl. 1033) em 06.11.2018, ou seja,
mais uma constatação de que se encontrava na presidência da empresa. Confira-se:

150.
Por essas razões, é evidente que o Recorrente manteve o poder decisório na
empresa Pantera, razão pela qual deve responder pelos atos praticados. A propósito, rememore-
se o que restou constatado pela Autoridade Fiscal:
“4.3. Da simulação na venda do fundo de comércio da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A”, tudo leva a crer que num acordo de vontades entre Ítalo,
Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto (então administrador da Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda. em 2018) simulou-se a alienação da Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A, com o intuito claro de dissimular a ocorrência
Fl. 9265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
110
do fato gerador e impossibilitar a cobrança dos tributos devidos, já que a Pantera
passou a vender em 2018 combustíveis sem a emissão da nota fiscal competente,
além de furtar-se à transmissão das declarações societárias e fiscais devidas (ECF
e ECD de 2018 entregues praticamente zeradas; falta de entrega das EFD-
Contribuições a partir de junho de 2018, etc), incorrendo na dissolução irregular
no final daquele ano, ocasião em que já estaria sendo administrada por uma
interposta pessoa (Aldnei Ferreira da Silva).
Ora, a simulação dolosa do negócio jurídico gera sua nulidade. E o trespasse da
Pantera entre Ítalo e Alexandre Puccio, e posteriormente de Alexandre Puccio
para Aldnei Ferreira da Silva, foram nulos. Aldnei Ferreira da Silva não tem
capacidade financeira para adquirir a distribuidora de combustíveis Pantera, já
sendo figura conhecida da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. (atuou com
plenos poderes como seu representante legal, de 2013 a 2018), distribuidora esta
que por sua vez utilizou Aldnei e a Pantera como interpostas pessoas no intuito de
ocultar o real beneficiário (a Alpes) pelas operações de venda de etanol. Vendas
estas ocorridas sem a emissão da nota fiscal competente, tal como debatido no
tópico “3.6. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de
nota fiscal”.
O ato de promover a saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal
constitui infração à lei tributária (arts. 1o e 2o da Lei no 8.846/94) e penal (Lei no
8.137/90, art. 1o, incisos II e V), assim como macula o estatuto social da entidade,
já que em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de atos contrários à
Lei. Copiamos abaixo a citada legislação:
[...]”.
151.
Assim, como houve clara violação à Lei e ao estatuto da entidade, além do uso de
interpostas pessoas como subterfúgio para o não pagamento dos tributos devidos, necessária a
manutenção da responsabilidade do ora Recorrente, Sr. Ítalo.

VI – Análise das Alegações Meritórias das Responsáveis por Sucessão: Alpes Distribuidora de
Petróleo Ltda, Vetor Comércio de Combustíveis Ltda e Ecológica Distribuidora de Combustíveis
Ltda
142.
Em suas razões meritórias, as responsáveis sustentam, inicialmente, que: a) não há
que se falar em operação simulada, pois todos os requisitos legais para a caracterização do
negócio jurídico foram cumpridos e a Fiscalização não apresentou qualquer indício de fraude ou
vício na operação; b) não adquiriram o fundo de comércio, mas a base da distribuidora Pantera
para ser cedida/alugada para outras distribuidoras e; c) não são partes legítimas para figurarem
como responsáveis por ausência de elementos fáticos para a responsabilização.
Fl. 9266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
111
143.
Rememore-se que a Fiscalização verificou uma série de inconsistências contábeis na
Pantera, tais como: diferenças significativas entre a receita bruta declarada e as notas fiscais de
venda emitidas; movimentação financeira incompatível com os valores registrados na
contabilidade e registros incorretos no balanço patrimonial e demonstrações contábeis com dados
divergentes da realidade.
144.
Além disso, a Pantera alegou que suas atividades não foram encerradas, mas
suspensas devido ao cancelamento das inscrições estaduais. Entretanto, não apresentou
documentos suficientes para comprovar essa situação.
145.
O procedimento fiscalizatório revelou um cenário de desorganização contábil,
divergências financeiras e possível tentativa de mascaramento da real situação da empresa,
inclusive com registros contábeis incorretos e ausência de documentação formal de operações
essenciais.
146.
Entre as diversas condutas apuradas, destaco a operação envolvendo a venda do
imóvel de matrícula no 30722, localizado em Umuarama/PR, ativo essencial para o funcionamento
da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, pois compunha a base operacional e garantia o
capital social mínimo exigido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) de
R$ 4,5 milhões (quatro milhões e quinhentos mil reais).
147.
A análise detida dos autos evidencia que a referida alienação imobiliária não foi
realizada com o propósito genuíno de transferência do patrimônio, mas sim como instrumento de
fraude fiscal, com o objetivo de frustrar a exigência de créditos tributários. Explico.
148.
O imóvel em questão não era um bem comum do patrimônio da empresa, mas sim
a base operacional fundamental para a continuidade da atividade econômica da distribuidora, pois
possibilitava o armazenamento de combustíveis e compunha parte do capital mínimo exigido pela
ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).
149.
No entanto, em 01.06.2018, a Pantera alienou o referido imóvel para a empresa
Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., transação que, sob a aparência de venda, ocultou uma
verdadeira transferência do fundo de comércio e da continuidade da atividade econômica,
configurando-se, portanto, uma sucessão empresarial dissimulada.
150.
Posteriormente, a Alpes transferiu frações do imóvel para outras empresas do
mesmo setor – Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. e Vetor Comércio de Combustíveis
Ltda., as quais, por sua vez, concluíram a aquisição da totalidade do bem ainda em 2018.
151.
Confira-se o que constou do “Termo de Verificação Fiscal”:
“4.3. Da simulação na venda do fundo de comércio da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A
A ata da assembleia geral extraordinária de 23/01/2018 (fls. 100 a 104) dá conta
de que Ítalo Belon Neto se retirava da empresa Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A e Alexandre Daniel Puccio ingressava como Presidente daquela
Fl. 9267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
112
entidade. Alexandre Daniel Puccio apresentou os comprovantes de pagamentos
de R$1,9 milhão, feitos em 31/01/2018 (R$950 mil e R$10 mil) e 01/02/2018 (R$1
milhão), conforme fls. 298 a 300, que foram estranhamente depositados na
própria firma adquirida, em vez de terem sido repassados ao vendedor, Ítalo
Belon Neto.
Ítalo disse em 05/04/2021 (fls. 146) que isso ocorreu por conta do art. 3o da
Norma de Procedimento Fiscal CRE n' 68/2013, da Sefaz/PR, e que a empresa
tinha mais dívidas que receita, então tal numerário serviria como capital de giro.
Disse ainda que ao cabo não teria recebido nada por ocasião da venda da firma.
Tal argumento não procede.
A Norma de Procedimento Fiscal CRE n' 68/2013, da Sefaz/PR, trata dos requisitos
para a inscrição no cadastro do ICMS do contribuinte que seja fabricante,
importador ou distribuidor de combustíveis. E dentre estes requisitos consta que
deve haver a prova da integralização do capital social por parte dos sócios. Ora, a
Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A já estava inscrita no cadastro do
ICMS/PR desde 2009 (fls. 807 a 812), de modo que não havia nada a se provar
perante a Secretaria de Fazenda Estadual para fins de transferência da
propriedade da empresa. Vejamos o que diz a indigitada norma do Fisco
paranaense:
Norma de Procedimento Fiscal CRE n' 68/2013 – Sefaz/PR
Seção I - Das Disposições Preliminares
Art. 1o Os procedimentos relativos ao Cadastro de Contribuintes do ICMS -
CAD/ICMS, para estabelecimento fabricante, importador ou distribuidor de
combustíveis líquidos ou gasosos, derivados ou não de petróleo, inclusive de
solventes, de nafta ou de outro produto apto a produzir ou a formular combustível,
de transportador revendedor retalhista, de posto revendedor varejista de
combustíveis ou de empresa comercializadora de etanol, como tal definidos e
autorizados por órgão federal competente, além das demais disposições
regulamentares, observarão o disposto nesta norma.
(...)
Art. 3o O pedido de inscrição do estabelecimento do contribuinte, sujeito às exigências
complementares e ao acompanhamento fiscal, deverá ser instruído, no mínimo, com
documentos que comprovem: (Redação do caput dada pela Norma de Procedimento
Fiscal CRE No 93 DE 24/08/2017).
(...)
§ 1o O pedido de inscrição deverá também ser instruído, relativamente:
I - ao contribuinte, com:
a) cópia de todos os documentos arquivados na Junta Comercial e Certidão
Simplificada com data de emissão inferior a noventa dias da data do pedido;
Fl. 9268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
113
b) cópia dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações do Resultado do Exercício
referentes aos cinco últimos exercícios sociais encerrados, elaborados de forma
analítica e na unidade monetária vigente;
c) cópia das Declarações do Imposto de Renda apresentadas pela pessoa jurídica,
inicial e retificadoras, e respectivos recibos de entrega, referentes aos cinco últimos
exercícios;
d) certidões das fazendas federal, estadual e municipal, dos cartórios de distribuição
civil, das Justiças Federal e Estadual e dos cartórios de registro de protestos das
comarcas da sede da empresa e de todas as suas filiais;
e) certidões relativas a débitos inscritos no Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público - CADIN, federal e estadual;
f) comprovação da integralização do capital social pelos sócios e do efetivo aporte
dos recursos na pessoa jurídica, mediante a apresentação de cópia do estatuto ou
contrato social registrado no órgão competente e dos livros contábeis, Diário e
Razão, acompanhados dos respectivos comprovantes de depósitos bancários ou
documentos equivalentes, que deram origem ao registro contábil; [grifos nossos]
Ocorre que, exatamente nos dias 31/01/2018 e 01/02/2018, a Pantera enviou
respectivamente R$950 mil (dia 31/01/2018) e R$1 milhão (em 01/02/2018) para
a Abastecedora de Combustíveis Radar Ltda. – CNPJ 27.964.577/0001-70, cujo
sócio-administrador é Alexandre Daniel Puccio desde sua abertura, em 2017 (fls.
857). Não há notas fiscais eletrônicas no Sped que acobertem essa operação. A
tabela abaixo contém excerto da planilha de fls. 840 que documenta esta
transferência:
[...]
Cabe frisar que a referida Ata foi protocolada em 06/02/2018 e registrada em
13/03/2018 na Jucepar. As assinaturas da Ata tiveram as firmas reconhecidas em
22/02/2018 para Alexandre Puccio e 26/02/2018 para Ítalo Belon Neto (fls. 102).
Ora, não é crível que Ítalo Belon Neto tenha realmente se desvencilhado da firma
que labutara há tanto tempo em 23/01/2018, sem ter recebido nada em troca do
fundo de comércio da empresa. Vejamos.
Ítalo não providenciou balanço patrimonial e ECD para o período de 01/01/2018 a
23/01/2018, indicando que estaria em dia com suas obrigações societárias; não
providenciou a alteração cadastral perante os bancos, de modo que para todos os
efeitos legais quem chegou a movimentar as contas-correntes da empresa foram
Ítalo Belon Neto e Aldnei Ferreira da Silva (este último a partir de maio de 2018, já
que, segundo alegação de Alexandre Puccio às fls. 310, ele se utilizou do token de
Ítalo para movimentação bancária e não teria repassado esse token a ninguém).
Ítalo apresentou como comprovante da “venda” da distribuidora, em 28/04/2021
(fls. 261), o mesmo comprovante de Alexandre Daniel Puccio (fls. 298), que
confirma que quem recebeu os recursos pela venda da Pantera foi a própria
Pantera. Lembrando que os recursos não saíram de Alexandre Daniel Puccio: as
transferências bancárias no mesmo dia comprovam que a Pantera enviou
Fl. 9269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
114
recursos para uma empresa pertencente a Alexandre Daniel Puccio, fornecendo
os recursos para que Alexandre depositasse em seu nome o numerário que diz
fazer prova da aquisição da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A.
Entendo que se torna desnecessário eventual pedido de transferência de sigilo
bancário da Abastecedora de Combustíveis Radar Ltda. e de Alexandre Daniel
Puccio para comprovar o alegado (no sentido de que o dinheiro usado por
Alexandre Puccio para comprar a Pantera saiu da própria Pantera), o que só
serviria para tornar esta auditoria ainda mais demorada. Os fatos são incontestes.
No caso em tela, a prova indiciária resta materializada. O conceito legal de indício
consta no art. 239 do Código de Processo Penal, in verbis:
Decreto-Lei no 3.689/41 – Código de Processo Penal
CAPÍTULO X
DOS INDÍCIOS
Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação
com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias.
Como acreditar que a Pantera foi mesmo vendida em 23/01/2018? Ainda que em
23/01/2018, data da assinatura da ata, Alexandre Puccio já estivesse no comando
da distribuidora, mais forte ainda estaria provada a simulação da venda da
empresa, já que os envolvidos apresentaram os mesmos comprovantes para o
negócio jurídico, cujo preço foi pago em 31/01/2018 e 01/02/2018. Se assim o
fosse, de fato o dinheiro da Pantera foi usado para “comprar” ela mesma, já que
foi destinado para uma empresa de Alexandre Puccio, para que este, por sua vez,
transferisse o numerário para “adquirir” a Pantera.
Resta lembrar que o negócio jurídico simulado é nulo, não se convalescendo pelo
decurso de tempo, tampouco pode ser suscetível de confirmação, nos termos do
art. 167 e seguintes do Código Civil abaixo transcrito:
[...]
Sistemática parecida com o que foi até aqui narrado ocorreu posteriormente com
a “alienação” da Pantera de Alexandre Daniel Puccio para Aldnei Ferreira da Silva,
conforme Ata da assembleia geral extraordinária de 25/04/2018 (fls. 108 a 114),
cujo reconhecimento de firma da assinatura de Alexandre Puccio deu-se
02/05/2018 (fls. 113) e a de Aldnei em 08/05/2018 (fls. 114), sendo esta Ata
protocolada em 09/05/2018 e registrada na Jucepar em 15/05/2018.
Aldnei Ferreira da Silva e Patricky Ferreira dos Santos nunca transmitiram
Declaração de Imposto de Renda (fls. 666 e 667) tampouco movimentaram
recursos em contas bancárias de sua própria titularidade (Aldnei atuou apenas
como representante legal, no caso da Pantera, conforme se extrai da e-Financeira
de fls. 806, aba “Representantes legais”), porém Aldnei teria aberto a firma
Golben Brasil – Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI, que
Fl. 9270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
115
levantou em 2018 os R$1,9 milhão necessários para comprar a Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A de Alexandre Daniel Puccio.
Os extratos bancários da Golben Brasil – Empreendimentos e Participações
Imobiliárias EIRELI (fls. 705) mostram que Alexandre Daniel Puccio depositou R$1
milhão na referida empresa dia 07/05/2018 e no mesmo dia 07/05/2018 recebeu
um depósito da Golben Brasil, do qual juntou comprovante bancário, alegando
para o Fisco que se tratava do preço pago pela venda da firma (fls.301 e 302). No
dia 08/05/2018, Alexandre Puccio recebeu os R$960 mil restantes referentes a
esta operação de “venda”.
Trata-se de mais um negócio jurídico simulado, já que o numerário para comprar
a Pantera saiu do próprio dono dessa empresa à época dos fatos, no caso
Alexandre Daniel Puccio. A figura de Aldnei na abertura da Golben Brasil e como
“comprador” da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A serviu apenas como
interposta pessoa para ocultar a origem dos recursos utilizados na pretensa
compra da distribuidora de combustíveis objeto desta fiscalização, além de
dificultar a cobrança do crédito tributário devido, já que, em tese, a partir do
registro da Ata de 25/04/2018 a Pantera seria de propriedade de Aldnei Ferreira
da Silva (pessoa esta desprovida de patrimônio e capacidade financeira, além de
não deter conhecimento da firma que teria administrado entre maio a novembro
de 2018).
De todos os outros depositantes de recursos na Golben Brasil constantes da
planilha de fls 705, chama a atenção a pessoa de Galileu Fernandes da Silva, que
teve vínculo empregatício com a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., tal como
consta do Portal CNIS às fls. 858. A partir daqui ficam mais claros os laços
envolvendo a Pantera e a Alpes.
Além de parte do numerário depositado na Golben Brasil advir de pessoa que
teve ligação com a Alpes, outro ponto que envolve esta distribuidora de
combustíveis e a Pantera diz respeito ao cadastro da Pantera junto ao Bancoob –
Sicoob Arenito (banco 756, agência 4379). Na ficha cadastral de fls. 838 (arquivo
“Ficha Cadastral Pantera.pdf”), cuja “Data de inclusão no sistema” aponta
22/05/2018, temos que Aldnei Ferreira da Silva cita como referências a Golben
Brasil e a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. Prosseguindo.
Ítalo Belon Neto e Alexandre Daniel Puccio sempre alegaram a boa-fé na venda da
Pantera porque seu maior patrimônio, um terreno avaliado em R$4 milhões e
registrado sob a matrícula n' 30722 no 1' Ofício de Registro de Imóveis de
Umuarama/PR, sempre permaneceu no acervo da firma. A alegada boa-fé na
venda da empresa entre eles é mentira porque o trespasse da entidade nunca
ocorreu, já que se tratou de negócio jurídico simulado e, portanto, nulo.
Ademais, logo em 01/06/2018 foi lavrada escritura de venda desse terreno (fls. 47
a 50), tendo como alienante a Pantera (sob a presidência de Aldnei Ferreira da
Silva) e compradora a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. Tal transação foi
levado a registro na matrícula do imóvel em 16/07/2018 (fls. 641).
Fl. 9271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
116
Intimada a informar qual o grau de parentesco e/ou amizade de Alexandre
Pinheiro Leitão com Aldnei Ferreira da Silva, a Alpes Distribuidora de Petróleo
Ltda., hoje tendo como sócio-administrador Alexandre Pinheiro Leitão, disse que
não conhecia a figura de Aldnei Ferreira da Silva, o que causa estranheza, já que o
próprio Alexandre Pinheiro Leitão, em 2013, quando era o sócio-administrador
desta entidade, lavrou escritura pública concedendo plenos poderes para que
Aldnei Ferreira da Silva administrasse a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., o
que só foi revogado em 22/10/2018, conforme escritura pública juntada às fls.
862 e 863. A intimação dirigida à Alpes, por conta do sigilo fiscal, só será juntada
nos autos na parte relativa a este questionamento, conforme fls. 859 a 861.
Nas fls. 864 a 1030 colamos os contratos sociais e alterações da Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda., sendo que nas fls. 865 (cláusula oitava, do
contrato social de 11/11/2008) consta a designação de Alexandre Pinheiro Leitão
como sócio-administrador; sua retirada desta posição, que foi ocupada por Fábio
Moreira Neto (fls. 915, 9' alteração contratual, assinada em 14/11/2014); e a
retirada de Fábio Moreira Neto da sociedade para a volta de Alexandre Pinheiro
Leitão como administrador da firma (fls. 1008, 22' alteração contratual, assinada
em 29/11/2019).
Pois bem, além destas coincidências, o fato é que a Alpes Distribuidora de
Petróleo Ltda. passou a injetar muito dinheiro na Pantera, principalmente a partir
de junho e 2018, e justamente na conta bancária recém aberta no Bancoob –
Sicoob Arenito em maio de 2018. Na verdade, foram mais de R$60 milhões de
reais transferidos da Alpes para a Pantera (fls. 840, filtrar o campo “Nome do
Beneficiário/Ordenante” pela expressão “alpes”),sendo que as notas fiscais do
período dão conta de que a Pantera vendeu pouco mais de R$2 milhões para a
Alpes em combustíveis (fls. 804, planilha “MAD NFe Pantera Combustiveis - Venda
de combustiveis.xlsx”, aba “Tabulado”, filtrar “Nome do Participante” pela
expressão “alpes”). Tal fato também foi questionado na referida Intimação de
fls.860, porém até o momento a Alpes não prestou esclarecimentos quanto a isso.
Nunca é demais lembrar que a Pantera vendeu boa parte de seu combustível sem
a emissão de nota fiscal em 2018. O que se conclui frente a todo o conjunto
probatório é que a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. fornecia o numerário
para a Pantera conseguir pagar seus fornecedores e manter ares de legalidade, já
que as compras e o pagamento pelas aquisições de combustíveis eram feitos
sempre pela Pantera (tal como provado nas diligências feitas nos principais
fornecedores da empresa).
Tal suprimento de numerário fica claro no extrato da conta-corrente n' 98078
junto ao Bancoob (banco 756, agência 4379), conforme planilha “Conciliacao
Pantera Bancoob.xlsx.xlsx” às fls. 839 (aba “Banco 756 Ag 4379 cc 98078”, filtrar o
campo “Nome Origem/Destino” pela expressão “alpes”), na qual é nítido que o
saldo da conta mantêm-se positivo graças aos aportes de mais de R$ 60 milhões
promovidos pela Alpes ao longo de 2018.
Fl. 9272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
117
Toda essa cadeia de trespasse da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A teve
como objetivo ludibriar a fiscalização. Ítalo e Alexandre Puccio sempre mostraram
documentos que comprovariam uma alienação “escorreita” feita entre as partes.
Aldnei Ferreira da Silva seria o grande culpado por ter vendido o patrimônio da
firma adquirida e encerrado a empresa de forma irregular.
Essa era a narrativa que se tentou construir junto ao Fisco.
Ocorre que as provas trazidas aos autos comprovam que a compra e venda entre
Ítalo e Alexandre Puccio, e de Alexandre Puccio para Aldnei, foram simuladas. E o
negócio jurídico simulado é nulo, não podendo ser confirmado nem convalidado
pelo decurso de tempo, nos termos dos arts. 167 a 169 do Código Civil já debatido
alhures.
O fato de que Ítalo Belon Neto foi quem requisitou a baixa de substituto tributário
da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A junto a Sefaz/PR em 06/11/2018
(fls. 1033), muito tempo depois de sua “retirada” da empresa, conforme
documento obtido da Sefaz/PR por meio do Ofício DRF/Londrina n' 181/2021 (fls.
1031 e 1032), também reforça a conclusão desta auditoria de que Ítalo nunca se
afastou da direção da Pantera.
Já a Alpes usou a Pantera como interposta pessoa, conhecida no meio das
distribuidoras de combustíveis como “barriga de aluguel”. As “barrigas de
aluguel” são distribuidoras colocadas em nome dos “laranjas”, que servem como
intermediárias na compra de etanol nas usinas para depois vendê-lo aos postos de
gasolina sem recolher os tributos devidos (vide, por exemplo, a reportagem de fls.
1034 a 1038). Nenhuma empresa em sã consciência repassa mais de R$60 milhões
a outra empresa sem receber nada em troca. Não há registro na contabilidade da
Alpes que diga respeito à Pantera, além da compra de mercadorias no valor de
pouco mais de R$2 milhões em 2018, o que reforça o caráter escuso destas
operações.
Tudo leva a crer que num acordo de vontades entre Ítalo, Alexandre Puccio e
Fábio Moreira Neto (então administrador da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
em 2018) simulou-se a alienação da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A,
com o intuito claro de dissimular a ocorrência do fato gerador e impossibilitar a
cobrança dos tributos devidos, já que a Pantera passou a vender em 2018
combustíveis sem a emissão da nota fiscal competente, além de furtar-se à
transmissão das declarações societárias e fiscais devidas (ECF e ECD de 2018
entregues praticamente zeradas; falta de entrega das EFD-Contribuições a partir
de junho de 2018, etc), incorrendo na dissolução irregular no final daquele ano,
ocasião em que já estaria sendo administrada por uma interposta pessoa (Aldnei
Ferreira da Silva)”. (destaques no original)
153.
Conforme constatado, tais operações evidenciam uma manobra societária e
patrimonial estruturada para dificultar a responsabilização tributária e para encobrir a
Fl. 9273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
118
continuidade da atividade econômica sob outra roupagem jurídica, o que se caracteriza como
fraude e sucessão tributária nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional.
154.
Por essas razões, a Autoridade Fiscal imputou às empresas Alpes, Vetor e Ecológica
a responsabilidade tributária subsidiária, em razão de sua participação nas operações de compra e
venda em cadeia do único imóvel da empresa Pantera, conforme demonstram os trechos abaixo
transcritos:
“4.4. Da responsabilidade subsidiária por conta da aquisição do fundo de
comércio da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
Tal como consta da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26/08/2015 (fls. 85
a 88; e fls.97 a 99), registrada na Jucepar em 15/09/2015, o imóvel sob a
matrícula no 30722 (lote no 22-F-2/B, de 5,05 ha), assentado no Registro de
Imóveis do 1o Ofício de Umuarama/PR, foi adquirido pela Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A em 26/08/2015, como integralização/subscrição de capital no
valor de R$4.000.000,00 feito pela empresa Network Assurance & Financial
Services S/S Ltda., CNPJ 06.999.575/0001-46 (fls. 1039 e 1040).
A empresa Network Assurance & Financial Services S/S Ltda. tinha como sócio
majoritário Ítalo Belon Neto, CPF 535.797.399-72, com 99,01% das cotas de
capital, e sócio minoritário a empresa Brazil Artdesign Consultoria Exportação e
Importação Ltda., CNPJ 07.415.598/0001-29(fls. 1041). Esta, por sua vez, tinha
como sócios o próprio Ítalo Belon Neto (99.5%) e a Network Assurance & Financial
Services S/S Ltda. (0,5%), ou seja, a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/ A
adquiriu um imóvel de R$4.000.000,00 na forma de integralização do capital por
decisão e recursos exclusivamente decorrentes de Ítalo Belon Neto. Ao cabo, a
distribuidora de combustíveis alcançou um patrimônio líquido de R$5 milhões à
época (fls. 89 a 96).
O objetivo de ostentar tamanho patrimônio era preencher os requisitos para a
manutenção da autorização para o exercício da atividade de distribuição de
combustíveis, já que a ANP, por meio da Resolução ANP no 58/2014, nos seus
arts. 1o, 5o e 6o, estipulou como condição para a comprovação da qualificação
jurídica e regularidade fiscal dispor de capital social de, no mínimo,
R$4.500.000,00.
Reproduzimos abaixo a legislação de interesse:
[...]
Tal como exposto, possuir um capital social superior a R$4,5 milhões é condição
necessária para o exercício da atividade de distribuidora de combustíveis. No caso
da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, considerando que as cotas sociais
de Ítalo Belon Neto não ultrapassavam a monta de R$950 mil, possuir em nome
da empresa um imóvel devidamente avaliado em R$4 milhões, como é o caso do
lote da matrícula no 30722, torna-se imprescindível para manter os requisitos
Fl. 9274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
119
estipulados pela ANP para o exercício do objeto social da firma ora sob
fiscalização.
Em outras palavras, sem a propriedade do referido imóvel a Pantera Distribuidora
de Combustíveis S/A estaria legalmente impedida de exercer a atividade de
distribuição de combustíveis.
Neste sentido, qualquer um que viesse a adquirir o terreno sob a matrícula no
30722 adquiriria todo o fundo de comércio da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A.
Já que a “aquisição” do imóvel em Umuarama/PR por parte da Alpes Distribuidora
de Petróleo Ltda., utilizado como base operacional para distribuição de
combustíveis, envolveu a transmissão de bem essencial para o desenvolvimento
do objeto social da alienante (sem este bem, o capital social seria reduzido para
pouco menos de R$1 milhão, o que deixaria a Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A em desacordo com o art. 6o, inciso VI, da Resolução ANP no
58/2014), temos que houve de modo implícito a aquisição da parte residual do
fundo de comércio da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A em virtude do
fenômeno da gravitação, decorrente do princípio de que o acessório segue o
principal, tal como explicitado no Parecer Normativo CST no 02, de 05 de janeiro
de 1972, que trata da responsabilidade tributária por sucessão, insculpida no art.
133 do Código Tributário Nacional(CTN), abaixo reproduzido na parte de
interesse:
[...]
Ainda que o Fisco entenda que a alienação do imóvel sob a matrícula no 30722 de
Alexandre Daniel Puccio (então Presidente da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A) para a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. tenha sido
simulada, já que a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. era a real beneficiária da
atividade econômica desenvolvida pela Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
no ano de 2018 (o que torna o negócio jurídico nulo, nos termos do art. 167,
caput, do Código Civil), o fato é que a propriedade foi transferida posteriormente
da Alpes para terceiros que a princípio são de boa-fé (Ecológica Distribuidora de
Combustíveis Ltda. e Vetor Comércio de Combustíveis Ltda.), de modo que a
transferência para estes deve subsistir, nos termos do § 2o do art. 167 do Código
Civil (o que de toda sorte não afastará a responsabilidade subsidiária de todos
eles quanto ao crédito tributário devido pelo fundo de comércio da Pantera
Distribuidora de Combustíveis S/A).
Prosseguindo, é fato incontroverso que a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., a
Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. e a Vetor Comércio de Combustíveis
Ltda. continuaram a exploração da atividade de distribuição de combustíveis, tal
como já fazia a alienante. Isto fica claro, por exemplo, com a Autorização ANP no
206/2019, de 03/04/2019 (fls. 1042 e 1043), na qual a Alpes, a Ecológica e a Vetor
foram autorizadas a operar uma instalação compartilhada de distribuição de
combustíveis em Iguatemi/MS (atualmente a respectiva autorização em vigor é a
Fl. 9275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
120
Autorização ANP no 347/2021, conforme fls. 1044 e 1045). Às fls. 1046 a 1048,
temos que estas três empresas estão autorizadas a operar como distribuidoras de
combustíveis pela ANP.
Já a Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A permaneceu na exploração da
atividade de distribuição de combustíveis após a venda do imóvel sob a matrícula
no 30722, emitindo notas fiscais de venda de etanol e derivados de petróleo, até
que incorreu em dissolução irregular ainda no ano de 2018. Por fim, tal como
detalhado nos tópicos “3.5.2. Da Integralização do Capital Social da Golben Brasil
– Empreendimentos e Participações Imobiliárias EIRELI e da origem dos recursos
para aquisição das cotas da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A
pertencentes à Network Assurance & Financial Services S/S Ltda.” e “4.3. Da
simulação na venda do fundo de comércio da Pantera Distribuidora de
Combustíveis S/A”, restou configurada a ocorrência de interposição de pessoas
entre a Pantera e a Alpes.
Como visto, nos termos do art. 133, inciso II, do CTN, temos que a Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda. responde subsidiariamente com a alienante pelo
crédito tributário devido antes da aquisição do fundo de comércio, ocorrida em
01/06/2018.
Além da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., todas as empresas que adquiriram
e alienaram o bem imóvel sob a matrícula no 30722 responderão
subsidiariamente pelo crédito tributário da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A, sendo ainda solidárias entre si. A solidariedade entre sucessivos adquirentes
decorre do fato do artigo 133 do CTN dispor que “responde pelos tributos devidos
até a data da alienação”, ou seja, a lei não estabeleceu o termo a quo para a
responsabilidade do adquirente.
Logo, como ao longo do período fiscalizado houve mais de uma alienação, o
último adquirente responderá solidariamente com o adquirente anterior, que lhe
alienou o fundo de comércio/estabelecimento, pelos débitos não só do primeiro
alienante, como do segundo alienante, desde que relativo aos últimos cinco anos,
contados do lançamento.
Em síntese, são subsidiariamente responsáveis pelo crédito tributário, sendo
responsáveis solidárias entre si, tendo em vista a aquisição do fundo de comércio
anteriormente pertencente à Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, as
empresas Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. -CNPJ 10.354.704/0006-20; Vetor
Comércio de Combustíveis Ltda. - CNPJ 04.677.033/0005-55; e Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda. - CNPJ 02.798.067/0009-04. A linha do tempo
abaixo demonstra a transmissão da propriedade do imóvel sob a matrícula no
30722, registrado perante o Registro de Imóveis do 1o Ofício de Umuarama/PR:
”. (destaques no original)
Fl. 9276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
121
155.
Além dos fatos narrados pela Autoridade Fiscal que embasam a tese de sucessão, a
decisão recorrida bem pontuou:
“9.2. Da boa fé na aquisição do fundo de comércio
Quanto à conduta frente à alienação, as defesas de ALPES, VETOR e ECOLÓGICA
permeiam linhas de raciocínio semelhantes no afã de conduzir ao afastamento da
responsabilidade sucessória. Para tanto, aduzem que as aquisições imobiliárias
foram concretizadas de boa-fé e que estavam amparadas por certidões negativas,
o que lhes garantiria a segurança jurídica de inexistência de débitos anteriores à
transação. Em outro giro, reclamam que a penalidade imposta sobre os tributos
ora lançados não poderia ser objeto da responsabilidade por sucessão. Esclareço
que, diferentemente do que extraí das inconformidades, os débitos nos quais são
vinculados às responsabilidades em comento são aqueles exclusivamente
apurados neste processo, tendo como devedora principal a pessoa jurídica
PANTERA. Assim, entendo como esvaziada qualquer alegação voltada a contestar
débitos que porventura seriam de responsabilidade pessoal de ALPES, por
exemplo. Outrossim, vejo que a responsabilidade subsidiária insculpida no art.
133 do CTN insere-se topologicamente na Seção “Responsabilidade dos
Sucessores”, que inicia com o art. 129, a seguir transcrito:
Art. 129 O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos
nela referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde
que relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data.
(destaquei)
Ou seja, basta que os créditos tributários (e nessa concepção inclusive as multas
punitivas) tenham fatos geradores ocorridos antes da sucessão para que sejam
transmitidos à responsabilidade do adquirente. O art. 133 do Diploma Tributário
não restringe o alcance da tributação da sucessão empresarial. Com efeito,
referido dispositivo apregoa que a pessoa jurídica que adquirir de outra o fundo
de comércio ou o estabelecimento comercial, industrial ou profissional e
prosseguir na mesma exploração, sob a mesma ou outra razão social, responde
pelos tributos devidos, até a data do ato da aquisição, concernentes ao fundo ou
estabelecimento adquirido. A matéria é inclusive objeto da Súmula Carf no 113,
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou
depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).(destaquei)
Alerto que tal entendimento encontra-se em consonância com jurisprudência
sedimentada pela Corte Especial:
Fl. 9277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
122
Súmula 554
Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora
abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a
data da sucessão. (Súmula 554, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015,
DJ 15/12/2015).
Em verdade, a responsabilidade aqui tratada é objetiva, de modo que não cabe ao
intérprete aferir se houve boa-fé ou não daqueles que porventura vierem a ser
chamados a integrar a relação jurídico-tributária.
Ademais, a circunstância de as negociações estarem amparadas pela emissão de
certidões negativas não desvincula os sucessores de débitos constituídos a
posteriori, cujos fatos geradores sejam anteriores à transmissão. É essa, de fato,
a advertência que consta dos documentos desta natureza expedidos pelas
Fazendas Públicas. Exemplificando:
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer
dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu
nome. relativas a tnbutos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto a
Procuradorta-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) (destaquei)
Em assim sendo, a responsabilidade tributária por sucessão em análise abarcará
tudo aquilo que diz respeito à atividade comercial da contribuinte, e todo o
crédito tributário que com ela se relaciona, sem restrições de qualquer natureza,
pelo que há improcedência na pretensão afiançada nestes argumentos.
9.3 Da Produção probatória apta à responsabilização
Sob outra ótica, as defesas de ALPES e VETOR e ECOLÓGICA, mediante diversos
aspectos levantados, reclamam que o trabalho fiscal fora deficiente, ou mesmo
ineficiente, quanto à caracterização de evidências que efetivamente
demonstrassem a transferência de um fundo de comércio e, portanto, fato
subsumível ao art. 133 do CTN.
De plano, considero que os termos do referido dispositivo legal são a mim
bastante objetivos no que se referem à identificação dos elementos qualificadores
de eventual fato gerador da responsabilidade por sucessão subsidiária. Quais
sejam:
1. Sucessão empresarial de fundo de comércio;
2. Continuidade de exploração da atividade econômica pelo adquirente da mesma
atividade; e
3. Continuidade da exploração da atividade econômica pelo alienante ou início
dentro de 6 meses da alienação em qualquer ramo negocial.
Fl. 9278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
123
Dentre essas premissas, passo a analisar se é possível afirmar que o trespasse
esteja relacionado à aquisição de fundo de comércio de PANTERA, posto que
foram apresentadas contrariedades sobre a configuração do instituto jurídico em
concreto.
Na espécie, as impugnantes pessoas jurídicas não negam que tenham adquirido o
citado imóvel, porém refutam a ideia deste se tratar de um fundo de comércio
apto a gerar a responsabilidade contestada. Resumidamente, alegam:
1. Que a obtenção de meros bens isoladamente considerados, qual seja, um único
imóvel não autorizaria e nem caracterizaria a aplicação da tese de sucessão
tributária;
2. Que imóvel foi adquirido por PANTERA unicamente para atender os requisitos
legais impostos pela ANP, não significando que ali fosse seu principal
estabelecimento ou que ali exercesse sua principal atividade;
3. Que PANTERA permaneceu na exploração da atividade de distribuição de
combustíveis mesmo após a venda do imóvel;
4. Que o que ocorreu foi tão somente aquisição de ativo imobilizado de PANTERA
por ALPES;
5. Que o que houve de fato foi a aquisição de base secundária para ser
compartilhada com as demais empresas do ramo, através da locação de parte do
espaço destinado à armazenagem e movimentação de produto específico, como
previsto em contrato e autorizado pela Agência Nacional de Petróleo e Gás– ANP;
6. Que a aquisição parcial da base de PANTERA não pode ser equiparada a
aquisição de um ativo qualquer de uma empresa, pois as bases de
armazenamento de combustíveis possuem características próprias e que devem
ser levadas em consideração ao se analisar as operações;
7. Que a aquisição foi apenas de um imóvel pertencente à ALPES, o qual visa
exclusivamente armazenamento e tal situação não teria resultado na apropriação
de contratos vigentes, de conhecimento técnico ou qualquer outro item
incorpóreo da vendedora, inclusive dividindo a operação da base com a
vendedora;
8. Que adquiriu-se parcialmente espaço de armazenagem na base de outra
distribuidora, o que é autorizado pela Resolução ANP no 42/2011.
Repiso que, neste capítulo do voto, não se está avaliando questões relacionadas à
legalidade ou à legitimidade perante os órgãos reguladores das operações
comerciais de transferência imobiliária realizadas em cadeia. Por outro lado, o
que busco aferir é o grau de relevância do imóvel onde funcionava a base
secundária para distribuição de combustíveis, cerne na operacionalidade de
PANTERA. Modo contrário, não se está aferindo a significação deste bem na
estrutura de ALPES, na qualidade de primeira empresa sucessora.
Fl. 9279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
124
Dentro desse escopo, de pronto não vejo sentido em suscitar que o
funcionamento de PANTERA após a venda de bem patrimonial se sucedeu no
mesmo local que outrora era sua propriedade. Como restou provado nos autos,
ela como devedora principal, do momento em que se desfez do imóvel que lhe
permitiria a efetiva distribuição de combustíveis e diante da falta de autorização
da ANP, passou a funcionar irregularmente, uma verdadeira empresa com
existência restrita ao papel, instrumento sob controle de ALPES para dar vazão a
venda de combustíveis sem a emissão de nota fiscal. Essa constatação está
adequadamente documentada no TVF, inclusive pela análise dos extratos
bancários.
Em detalhes, sendo observável discrepância entre as volumosas compras e as
diminutas vendas, objeto de notas fiscais, no curso do ano de 2018, situação que
deu azo à conclusão de que a autuada passou de empresa operante à condição de
mera interposta pessoa, é fator preponderante para o exame questão relacionada
à avaliação dos efeitos jurídicos-tributários que resultaram da alienação
imobiliária.
Com efeito, pesquisando na literatura especializada, vê-se que o que seria o
‘fundo de comércio’ a que se refere o art. 133 do CTN, algumas vezes chamado de
‘aviamento’, tem denominação específica de ‘estabelecimento’ no Código Civil em
seu art. 1.142. A ideia por de traz do instituto jurídico cujos alicerces são
manejados na seara societária perpassa pela noção de que, como fruto da
capacidade e esforço intelectual do empresário, bens possam ser afetados de
forma organizada, de modo que possam gerar resultados econômicos. Tal
universalidade, uma vez constituída, é condição suficiente e necessária para que a
atividade empresarial possa operar regularmente.
Igualmente importante é advertir que a composição de fundo de comércio,
embora relacionada com ao que vem a ser chamado de ‘clientela’, com esta não
se confunde. Em verdade, também consolidada como um aspecto relevante e
fundamental para o sucesso da empresa, a clientela adstringe-se ao conjunto de
pessoas que ocasional ou permanentemente consome produtos ou serviços da
empresa. Contudo, clientela é um dos efeitos da organização do estabelecimento
comercial.
Certifico que na espécie, as características disponíveis para análise são bastante
sui generis. É que é inconteste que o bem sujeito à alienação era o único imóvel
pertencente à PANTERA, até porque nas demais localidades de sua projeção
operavam de forma compartilhada com outras distribuidoras de combustíveis (as
filiais dividiam espaços físicos com outras distribuidoras de combustíveis).
Também é fato que a maior parte do patrimônio da autuada foi transferido a
terceiros após o trespasse. Se PANTERA tinha R$ 4.950.000,00 registrado em seu
ativo, passou, desde que alienou o referido bem onde se situava sua base
secundária para ALPES, a ter valor residual de R$ 950.000,00. Montante que,
aquém de qualquer subjetividade, descaracterizaria sua estrutura operacional
Fl. 9280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
125
como distribuidora de combustíveis, segundo as exigências da ANP transcritas no
TVF.
Devo dizer que, a rigor, daí em diante, nem sequer poderia continuar
funcionando, porém, dado ao esquema ilícito e diante da inércia do Poder
Público, continuou ativa na forma anômala de interposta pessoa. Concludente
que quaisquer outros bens de menor valor que porventura estivessem em seu
domínio, tais como aqueles que compusessem o inventário de sua administração,
não seriam capazes de sustentar a continuidade da empresa no ramo de
intermediação de combustíveis.
Nesse sentido, sinto segurança em amparar tais conclusões nos esclarecimentos
prestados pelo sócio administrador de PANTERA, Sr. Ítalo Belon Neto em sua
impugnação:
[...] Vale ressaltar que, conforme bem observado pela auditoria fiscal, trata-
se de imóvel crucial para a manutenção do cadastro de uma distribuidora
de combustíveis.
A venda do imóvel que compõe a base de distribuição de combustíveis
equivale a sentença de morte da distribuidora Pantera, e a possibilidade,
em tese de constituição de novas distribuidoras para perpetuar, em
princípio, o ciclo observado no presente processo. (destaquei)
Observando outro aspecto, compulsei em pormenores todos os documentos
trazidos ao processo, bem como observei as demais peças juntadas pelos
impugnantes e forçosamente compreendo que o local onde funcionava a base
operacional de PANTERA passou a ser ocupada sucessivamente por outras
distribuidoras de combustíveis (ALPES, VETOR e ECOLÓGICA) que em nenhum
momento demonstraram que descontinuaram suas operações neste ramo
negocial.
Oportuno ainda declarar que a circunstância de se instalarem, parcialmente ou
não, ou mesmo nunca ocuparem o espaço onde outrora foi base operacional de
PANTERA e ainda a ausência de inscrição estadual, em nada altera as
consequências jurídicas objurgadas. O fato é que adquiriram para todos os efeitos
tal estabelecimento e continuaram a operar no mesmo ramo da alienante
(Autorização ANP no 206/2019 e Autorização ANP no 347/2021) e, independente
da configuração de conduta de boa-fé ou atendimento dos requisitos legais,
atraíram para si a responsabilidade sucessória determinada pelo art. 133 do CTN.
Particularmente, observo que ECOLÓGICA deduz que a imputação de
responsabilidade pessoal às pessoas físicas administradoras e as que com elas
agiram em conluio, no teor da exigência fiscal, teria o condão de afastar por
completo as demais pessoas do polo passivo. Sobre este ponto, pondero que a
razão defendida não encontra eco na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Muito embora venha a tratar mais adiante, de forma mais minudente, desta
questão neste voto, quando do exame da responsabilidade pessoal, de pronto
Fl. 9281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
126
apresento que o STJ compreende que a vinculação extraída do art. 135 do CTN é
também solidária e, como tal, não se presta a retirar qualquer outro responsável
da obrigação de adimplir o pagamento do crédito tributário, inexistindo inclusive
benefício de ordem para tanto”.
156.
Cumpre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada
no sentido de que a venda de estabelecimento empresarial ou de bens essenciais ao seu
funcionamento, com continuidade da exploração da atividade pelo adquirente, implica sucessão
tributária pelos tributos devidos até a data da transação, independentemente da formalização ou
da aparência contratual dada ao negócio.
157.
Os fatos apurados revelam ainda a existência de simulação negocial (artigo 167 do
Código Civil18), uma vez que a operação imobiliária serviu para ocultar o real negócio jurídico: a
transmissão do fundo de comércio e da operação da distribuidora a terceiros, com a finalidade de
inviabilizar a cobrança dos tributos devidos pela empresa alienante.
158.
Portanto, diante dos elementos constantes nos autos, resta evidenciada a fraude
fiscal, caracterizada pela utilização da venda do imóvel (matrícula no 30722) como meio para
burlar a legislação tributária, frustrar o pagamento do crédito tributário e ocultar a verdadeira
sucessão empresarial.
159.
Diante disso, voto pela manutenção da responsabilização subsidiária dos
adquirentes do imóvel e continuadores da atividade, nos termos do artigo 133, inciso II, do Código
Tributário Nacional.

VII – Análise das Alegações Meritórias do Responsável Solidário Fábio Moreira Neto
160.
De acordo com o que restou delineado no item “6. Da Responsabilidade Solidária”,
a Autoridade Fiscal entendeu por atribuir a responsabilidade tributária aos Srs. Alexandre Daniel
Puccio, Ítalo Belon Neto e Fábio Moreira Neto, com base nos seguintes termos:
“Tal como já debatido no tópico “4.3. Da simulação na venda do fundo de
comércio da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A”, tudo leva a crer que
num acordo de vontades entre Ítalo, Alexandre Puccio e Fábio Moreira Neto
(então administrador da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. em 2018) simulou-
se a alienação da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A, com o intuito claro
de dissimular a ocorrência do fato gerador e impossibilitar a cobrança dos tributos
devidos, já que a Pantera passou a vender em 2018 combustíveis sem a emissão
da nota fiscal competente, além de furtar-se à transmissão das declarações
societárias e fiscais devidas (ECF e ECD de 2018 entregues praticamente zeradas;
falta de entrega das EFD-Contribuições a partir de junho de 2018, etc), incorrendo
na dissolução irregular no final daquele ano, ocasião em que já estaria sendo
administrada por uma interposta pessoa (Aldnei Ferreira da Silva).

18 Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na
forma.
Fl. 9282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
127
Ora, a simulação dolosa do negócio jurídico gera sua nulidade. E o trespasse da
Pantera entre Ítalo e Alexandre Puccio, e posteriormente de Alexandre Puccio
para Aldnei Ferreira da Silva, foram nulos. Aldnei Ferreira da Silva não tem
capacidade financeira para adquirir a distribuidora de combustíveis Pantera, já
sendo figura conhecida da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. (atuou com
plenos poderes como seu representante legal, de 2013 a 2018), distribuidora esta
que por sua vez utilizou Aldnei e a Pantera como interpostas pessoas no intuito de
ocultar o real beneficiário (a Alpes) pelas operações de venda de etanol. Vendas
estas ocorridas sem a emissão da nota fiscal competente, tal como debatido no
tópico “3.6. Das informações prestadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis) e da venda de combustíveis sem a emissão de
nota fiscal”.
O ato de promover a saída de mercadorias sem o respectivo documento fiscal
constitui infração à lei tributária (arts. 1' e 2' da Lei n' 8.846/94) e penal (Lei n'
8.137/90, art. 1', incisos II e V), assim como macula o estatuto social da entidade,
já que em nenhuma empresa há o permissivo para a prática de atos contrários à
Lei. Copiamos abaixo a citada legislação:
[...]
Como houve clara violação à Lei e ao estatuto da entidade, além do uso de
interpostas pessoas como subterfúgio para o não pagamento dos tributos
devidos, serão elencados como devedores solidários as seguintes pessoas:
[...]”.
161.
No caso específico de Fábio Moreira Neto, sócio administrador da Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda., ficou demonstrada sua participação ativa e relevante no esquema
que visou a ocultação de receitas e o esvaziamento patrimonial da Pantera. A empresa Alpes
Distribuidora, sob sua gestão, participou da cadeia de cessões do único imóvel pertencente à
Pantera, utilizado como base operacional. Além disso, em diversas passagens do “Termo de
Verificação Fiscal” constata-se o modus operandi da estrutura arquitetada pelos sócios,
envolvendo vultosas transferências bancárias, sem qualquer explicação pelos envolvidos e a
relação de parentesco de Fabio com Aldinei (administrador da Pantera), no período em que as
vendas de combustível foram operacionalizadas sem emissão de nota fiscal, o que reforça o
conjunto fático probatório que ampara a responsabilização. É de ver-se:
“Pois bem, além destas coincidências, o fato é que a Alpes Distribuidora de
Petróleo Ltda. passou a injetar muito dinheiro na Pantera, principalmente a partir
de junho e 2018, e justamente na conta bancária recém aberta no Bancoob –
Sicoob Arenito em maio de 2018. Na verdade, foram mais de R$60 milhões de
reais transferidos da Alpes para a Pantera (fls. 840, filtrar o campo “Nome do
Beneficiário/Ordenante” pela expressão “alpes”),sendo que as notas fiscais do
período dão conta de que a Pantera vendeu pouco mais de R$2 milhões para a
Alpes em combustíveis (fls. 804, planilha “MAD NFe Pantera Combustiveis - Venda
de combustiveis.xlsx”, aba “Tabulado”, filtrar “Nome do Participante” pela
Fl. 9283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
128
expressão “alpes”). Tal fato também foi questionado na referida Intimação de
fls.860, porém até o momento a Alpes não prestou esclarecimentos quanto a isso.
Nunca é demais lembrar que a Pantera vendeu boa parte de seu combustível sem
a emissão de nota fiscal em 2018. O que se conclui frente a todo o conjunto
probatório é que a Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda. fornecia o numerário
para a Pantera conseguir pagar seus fornecedores e manter ares de legalidade, já
que as compras e o pagamento pelas aquisições de combustíveis eram feitos
sempre pela Pantera (tal como provado nas diligências feitas nos principais
fornecedores da empresa).
Tal suprimento de numerário fica claro no extrato da conta-corrente n' 98078
junto ao Bancoob (banco 756, agência 4379), conforme planilha “Conciliacao
Pantera Bancoob.xlsx.xlsx” às fls. 839 (aba “Banco 756 Ag 4379 cc 98078”, filtrar o
campo “Nome Origem/Destino” pela expressão “alpes”), na qual é nítido que o
saldo da conta mantêm-se positivo graças aos aportes de mais de R$ 60 milhões
promovidos pela Alpes ao longo de 2018”.
*******************************************************************
“Já a Alpes usou a Pantera como interposta pessoa, conhecida no meio das
distribuidoras de combustíveis como “barriga de aluguel”. As “barrigas de
aluguel” são distribuidoras colocadas em nome dos “laranjas”, que servem como
intermediárias na compra de etanol nas usinas para depois vendê-lo aos postos de
gasolina sem recolher os tributos devidos (vide, por exemplo, a reportagem de fls.
1034 a 1038). Nenhuma empresa em sã consciência repassa mais de R$60 milhões
a outra empresa sem receber nada em troca. Não há registro na contabilidade da
Alpes que diga respeito à Pantera, além da compra de mercadorias no valor de
pouco mais de R$2 milhões em 2018, o que reforça o caráter escuso destas
operações.
Tudo leva a crer que num acordo de vontades entre Ítalo, Alexandre Puccio e
Fábio Moreira Neto (então administrador da Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
em 2018) simulou-se a alienação da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A,
com o intuito claro de dissimular a ocorrência do fato gerador e impossibilitar a
cobrança dos tributos devidos, já que a Pantera passou a vender em 2018
combustíveis sem a emissão da nota fiscal competente, além de furtar-se à
transmissão das declarações societárias e fiscais devidas (ECF e ECD de 2018
entregues praticamente zeradas; falta de entrega das EFD-Contribuições a partir
de junho de 2018, etc), incorrendo na dissolução irregular no final daquele ano,
ocasião em que já estaria sendo administrada por uma interposta pessoa (Aldnei
Ferreira da Silva)”.
162.
No mais, como bem pontuou a decisão recorrida:
“De tal maneira, demonstrado, assim como as demais pessoas físicas
responsabilizadas, que sem a participação de ALPES ao transferir quantias
destinadas a compra de combustíveis que posteriormente seriam revendidos
Fl. 9284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
129
sem a emissão de nota fiscal, não é crível imaginar que a entidade agiu ao
arrepio da lei por si só, sem a participação do seu administrador”. (g.n.)
163.
Todos esses elementos conduzem ao entendimento pela manutenção da
responsabilidade tributária de Fábio Moreira, nos termos do artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional.

VIII - Dispositivo
164.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer
dos Recursos Voluntários apresentados pela contribuinte Pantera Distribuidora de Combustíveis
S.A. e pelos responsáveis Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., Vetor Comércio de Combustíveis
Ltda., Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda., Ítalo Belon Neto e Fábio Moreira Neto.
165.
E, após análise detida das alegações preliminares formuladas pela Pantera
Distribuidora de Combustíveis S.A. e pelos responsáveis, entendo por adotar as seguintes
providências:
(i)
Em relação ao Recurso Voluntário interposto pela Pantera Distribuidora de
Combustíveis S.A.:
 Rejeitar as preliminares de nulidade relativas à intimação por edital; por
ausência do termo de início; por falta de apresentação de documentos e por
falta de individualização dos tributos.
 Não conhecer das alegações relativas à “Nulidade de Solicitação de
Informações a Ex-Diretores” e “Falta de Inclusão dos Créditos de Pis e Cofins”,
por nítida inovação recursal.
 No mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada para o percentual de 100% (cem por cento).
(ii)
Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelas responsáveis Alpes
Distribuidora de Petróleo Ltda., Vetor Comércio de Combustíveis Ltda.,
Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda.:
 Rejeitar as preliminares de nulidade relativas à ausência do termo de início e
de ausência de intimação dos demais atos.
 No mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários, de modo que a
responsabilidade deverá ser mantida com fundamento no artigo 133, inciso II,
do Código Tributário Nacional.
(iii) Em relação aos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis Ítalo
Belon Neto e Fábio Moreira Neto:
Fl. 9285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
130
 Rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por ausência de
comprovação das alegações suscitadas por Ítalo Belon Neto.
 Rejeitar a preliminar de nulidade relativa à ausência do termo de início
suscitada por Fábio Moreira Neto.
 No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário de Ítalo Belon Neto, de
modo que a responsabilidade deverá ser mantida com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
 No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário de Fábio Moreira Neto,
de modo que a responsabilidade deverá ser mantida com fundamento no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
166.
É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Em que pese o substancioso voto da relatora, as razões pelas quais se deu
provimento ao Recurso Voluntário dos responsáveis por sucessão Alpes Distribuidora de Petróleo
Ltda, Vetor Comércio de Combustíveis Ltda e Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. são as
seguintes.
Conforme relatado, a acusação fiscal traça um longo arrazoado para comprovar sua
hipótese de simulação na transferência do imóvel de matrícula no 30722, localizado em
Umuarama/PR, adquirido inicialmente pela sociedade Alpes, depois, pelas sociedades Vetor e
Ecológica (fração ideal), as quais eram coproprietárias do imóvel junto com a sociedade Alpes, até,
ao final, a sociedade Ecológica consolidar a propriedade.
Para isso, se funda a fiscalização em algumas constatações: (i) o não encerramento
imediato das atividades pela sociedade Pantera; (ii) que o imóvel era ativo essencial para o
funcionamento da sociedade Pantera, sendo a base operacional e garantia para cumprir o
requisito de capital social mínimo exigido pela ANP; (iii) que o propósito da alienação não era a
transferência de patrimônio, mas sim, de frustrar a exigência de créditos tributários; (iv) que a
alienação ocultou a transferência de fundo de comércio para a continuidade da atividade
econômica, operando-se uma sucessão empresarial dissimulada; (v) que o fluxo financeiro da
transação das quotas da sociedade Pantera corroboram a simulação; (vi) que o fluxo financeiro
entre a sociedade Alpes e Pantera, atesta a simulação; (vii) que, ao final, todas as provas indicam
Fl. 9286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
131
para a ocorrência de simulação e que a alienação do imóvel configura alienação de fundo de
comércio (trespasse).
Por isso, o enquadramento legal da responsabilidade por sucessão das referidas
sociedades foi pelo artigo 133, inciso II, do CTN.
Rememoro que a primeira alienação do imóvel ocorreu em prazo exíguo, tal como
demonstrado no TVF. Ainda, as provas indiciárias, de fato, indicam a ocorrência de simulação e
fraude, tal como relatado pela autoridade fiscal e reconhecido na decisão recorrida e também
neste julgamento.
Contudo, assumir que “qualquer um que viesse a adquirir o terreno sob a matrícula
no 30722 adquiriria todo o fundo de comércio da Pantera Distribuidora de Combustíveis S/A” é
uma presunção que pragmaticamente é de difícil comprovação, carreia consigo problemas de
ordem jurídica e não se amolda à hipótese do caso concreto. Explico.
Muito embora a autoridade fiscal tenha considerado que a alienação do imóvel
tenha sido um trespasse, a acusação inquestionável é pela ocorrência de fraude e simulação, cujas
partes envolvidas partilhavam de interesse econômico.
Não há como presumir que a operação de alienação do imóvel seja, de fato, um
trespasse, porquanto o fundo de comércio representa muito mais que um simples imóvel.
Compreende o valor intangível de uma empresa, composto pelo conjunto de elementos que lhe
conferem valor e potencial de lucro, como, por exemplo, a marca, a clientela, a localização e os
contratos comerciais.
Nesse sentido, embora realmente o requisito do capital social mínimo da ANP
arguido pela autoridade fiscal seja um fator indispensável para se operar uma distribuidora de
combustíveis, somente esse aspecto não é o suficiente para que se considere caracterizada a
alienação de um fundo de comércio, a fim de atrair a responsabilidade por sucessão prevista no
artigo 133, inciso II, do CTN.
A referida norma é complexa: exige-se a alienação de fundo de comércio e a
verificação da continuidade das atividades pelos adquirentes, sendo que a responsabilidade
depende do prazo para continuidade das atividades e eventual encerramento das mesmas
atividades pela alienante.
Não se pode considerar que a alienação do imóvel de matrícula no 30722, localizado
em Umuarama/PR, representa uma alienação de fundo de comércio, tal como aduzido na
acusação fiscal. Além disso, as sucessivas alienações tiveram início em 01/06/2018 (Pantera-Alpes)
e a consolidação da propriedade pela sociedade Ecológica data de 11/12/2018, porém, a
autorização para que as sociedades Alpes, Vetor e Ecológica operassem a atividade de
distribuidora de combustíveis no imóvel foi posterior, conforme Autorização ANP no 206/2019,
emitida em 03/04/2019 (fls. 1042 e 1043).
Fl. 9287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
132
Então, como assumir como corretas as afirmações da fiscalização, segundo as quais
“restou configurada a ocorrência de interposição de pessoas entre a Pantera e a Alpes”, de modo
que “todas as empresas que adquiriram e alienaram o bem imóvel sob a matrícula no 30722
responderão subsidiariamente pelo crédito tributário da Pantera Distribuidora de Combustíveis
S/A, sendo ainda solidárias entre si” e que, ainda, “como ao longo do período fiscalizado houve
mais de uma alienação, o último adquirente responderá solidariamente com o adquirente anterior,
que lhe alienou o fundo de comércio/estabelecimento, pelos débitos não só do primeiro alienante,
como do segundo alienante”?
Primeiro, não há comprovação de que se trata de um trespasse – essa constatação
é uma presunção, justificada sob o argumento do requisito de capital social mínimo exigido pela
ANP, mas esse fato isolado também pode ser entendido como um simples elemento de
valorização do imóvel; segundo, não está comprovado que o fundo de comércio, compreendendo
todos os seus ativos tangíveis e intangíveis, foi alienado; terceiro, a continuidade das atividades
econômicas pela adquirente do imóvel carece de maior desenvolvimento argumentativo, posto
que a autorização para se operar a atividade econômica de distribuição de combustíveis, em tese,
ocorreu cerca de dez meses após a primeira alienação do imóvel; quarto, é discutível os limites da
responsabilidade por sucessão, sucessiva e em cadeia, tal como sustenta a autoridade fiscal, para
atingir todos os adquirentes do bem imóvel; quinto, e último, a própria autoridade fiscal,
discretamente, levanta a possível boa-fé da sociedade Ecológica.
Mais uma vez, toda a situação narrada pela autoridade fiscal com precisão indica
pela ocorrência simulação e fraude, contudo, a escolha do dispositivo legal para o enquadramento
e subsunção dos fatos à norma de responsabilidade não foi adequada.
Estar-se-á diante, a bem da verdade, de caso em que a responsabilização deveria
ter sido feita com base no artigo 124, inciso I, do CTN, porquanto há interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal. No caso de Pantera e Alpes, pelas descrições
narradas no TVF, que são claras quanto à confusão entre as sociedades (fluxo financeiro e atos
societários praticados). Com relação às sociedades Vetor e Ecológica, poderia ter sido mais bem
investigada a relação das sociedades com a sociedade Pantera e Alpes e o seu papel na aquisição
do referido imóvel. A saber, na responsabilização levada a cabo, a autoridade fiscal apenas
correlaciona os atos praticados por Pantera e Alpes, mas ao responsabilizar as sociedades Vetor e
Ecológica, dá um “salto” em razão de sua interpretação quanto à responsabilidade por sucessão
do artigo 133, inciso II, do CTN.
Portanto, tendo em vista que não há comprovação da alienação de fundo de
comércio, ainda que a simulação e fraude tenha sido constatada, o enquadramento legal da
hipótese de responsabilização por sucessão das sociedades Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.,
Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. e Ecológica Distribuidora de Combustíveis Ltda. é
inadequado, já que ao caso se aplicaria a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, inciso I,
do CTN, que não foi invocada pela autoridade fiscal.
Fl. 9288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.497 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731619/2021-60
133
Isto posto, deve ser dado provimento aos Recursos Voluntários das responsáveis
Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda., Vetor Comércio de Combustíveis Ltda. e Ecológica
Distribuidora de Combustíveis Ltda. para exonerá-las da responsabilidade por sucessão que lhes
foi imputada.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 9289
DF CARF MF
Original